Tribunal: STM
Processo: 7000918-86.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESAS. PRIMEIRO E SEGUNDO ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 90 DA REVOGADA LEI Nº 8.666/93 E ATUAL ART. 337-F DO CPB. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESES INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DECISÃO POR MAIORIA. TERCEIRA ACUSADA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA E QUARTA ACUSADAS. AUMENTO DA PENA-BASE. INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO DO DANO. MEIOS EMPREGADOS. MOTIVOS DETERMINANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. PARCIAL PROVIMENTO. MAIORIA. 1. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade por inobservância do art. 430 do CPPM, por ser despicienda a realização de sustentação oral se a competência para apreciar o feito for do juiz singular e as partes tiverem apresentado alegações escritas, podendo ser aventada nulidade por violação do citado dispositivo apenas mediante demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), não se vislumbrando, no caso, qualquer afronta ao princípio do devido processo legal. Decisão por maioria. 2. Autor que viola preceito legal (certame licitatório), preenchendo os requisitos de incumbência de função, violação do dever laboral, finalidade de obtenção de vantagem para si ou para outrem, possibilidade de adquirir vantagem e má-fé comete o delito de violação de dever funcional, consubstanciado no art. 320 do CPM. 3. Como decorrência da teoria monista, no caso de concurso de agentes, consoante se depreende do próprio caput do art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas a este cominada, inclusive civis que, de forma inconteste, tenham contribuído para a senda delituosa, seja como coautor ou partícipe. 4. Quando o militar – com a incumbência de pregoeiro –, comprovadamente, descumprir regras editalícias, bem como princípios da administração pública, a exemplo da impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade e da isonomia, violando seu dever funcional, restará afastada a possibilidade de absolvição e, como corolário, a inocência desse infrator. 5. Havendo a perfeita subsunção das condutas às elementares do tipo previsto no art. 320 do CPM, por óbvio, obstada estará a desclassificação para o delito encartado no art. 90 da revogada Lei nº 8.666/93, atual art. 337-F do CPB. Por consequência, inexistindo possibilidade de reclassificação da conduta, também não se vislumbra a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o não exaurimento do lapso temporal necessário. 6. A dosimetria da pena deve ser redimensionada para aplicar as circunstâncias negativas atinentes à intensidade do dolo quando observado que tanto a pregoeira quanto empresa participante de licitações se unem para a prática de violação do dever funcional com o fim de lucro, criando óbice para a disputa; à extensão do dano, ao observar que a administração castrense suportou prejuízo vultoso em decorrência das irregularidades; aos meios empregados, notadamente se o pregoeiro desclassificar empresas de forma genérica para mitigar a possibilidade de manejo de recursos pelos licitantes; aos motivos determinantes, ao observar o direcionamento de licitações em prol da ganância dos infratores. 7. Mesmo quando constatado o dano à administração castrense, esta Justiça especializada não detém competência para fixar valor mínimo de reparação, pois é notório que a legislação processual militar não prevê rito próprio para a liquidação, muito menos para determinar, com precisão, quanto cabe a cada condenado restituir à União pelo prejuízo suportado. No entanto, pode determinar e manter a cautelar de Sequestro de bens e de valores com a finalidade de assegurar uma ulterior reparação perante o Juízo Cível, por intermédio da Advocacia-Geral da União em ação autônoma de cumprimento de sentença criminal. 8. Apelo ministerial parcialmente provido por maioria. Apelos defensivos do acusado civil e da ex-militar desprovidos por maioria. Recurso de apelação da acusada civil desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000918-86.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
APELANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
APELANTE: MARIA NAZARÉ GONÇALVES
ADVOGADO(A): JURANDIR NUNES BRANDAO (OAB DF37593)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
APELADO: MARIA NAZARÉ GONÇALVES
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, SUSCITADA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR A PARTIR DA
FASE DO ART. 433 DO CPPM, POR ENTENDER QUE O ART. 433 DO CPPM NÃO
SE APLICA QUANDO O FEITO É JULGADO, MONOCRATICAMENTE, POR JUIZ
TOGADO, A EXEMPLO DOS AUTOS, CONFORME ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO DA CORTE. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA REVISORA. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA DE MARIA NAZARÉ GONÇALVES;
POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS
DEFENSIVOS E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA CONDENAR AS ACUSADAS VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO E MARIA NAZARÉ GONÇALVES À PENA DE 4
(QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, CADA UMA, COMO
INCURSAS NO CRIME DO ART. 320, POR QUATRO VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80), NA FORMA DO ART. 53, § 1º, TODOS DO
CPM, SEM DIREITO AO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, FIXAR
O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA
FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CPB, COM O DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO-SE A CAUTELAR DEFERIDA NO
BOJO DO PROCESSO DE SEQUESTRO Nº 7000117-68.2022.7.11.0011,
RATIFICADA POR ESTA CORTE, QUANDO JULGOU A APELAÇÃO Nº 7000888-
85.2022.7.00.0000 NA FORMA DO ART. 205, § 2°, C/C O ART. 219, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MPM E DA
DEFESA DE MARIA NAZARÉ GONÇALVES; CONHECIAM E DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA DE VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO E DE ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, ESTENDIAM OS EFEITOS À
RECORRENTE MARIA NAZARÉ GONÇALVES, NOS TERMOS DO ART. 515 DO
CPM, REFORMAVAM A SENTENÇA RECORRIDA E CONDENAVAM, POR
DESCLASSIFICAÇÃO, VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MARIA
NAZARÉ GONÇALVES E ZENÓBIO VIDAL DA SILVA PELA PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 337-F DO CPB, COM O PRECEITO SECUNDÁRIO
CONTIDO NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, POR 4 (QUATRO) VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, SEM A APLICAÇÃO DA MULTA, SEM DIREITO AO "SURSIS",
COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE, SEM A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE
REPARAÇÃO DO DANO E COM A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS
CAUTELARMENTE NO PROCEDIMENTO Nº 7000117-68.2022.7.11.0011, A SER
PROVIDENCIADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000918-86.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000156-65.2022.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
APELANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
APELANTE: MARIA NAZARÉ GONÇALVES
ADVOGADO(A): JURANDIR NUNES BRANDAO (OAB DF37593)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
APELADO: MARIA NAZARÉ GONÇALVES
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PENAL. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO. ART. 320 DO CPM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E
MINISTERIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL MILITAR A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO
CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESAS. PRIMEIRO E SEGUNDO
ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 90 DA REVOGADA LEI Nº 8.666/93 E
ATUAL ART. 337-F DO CPB. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA
PENA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESES
INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DECISÃO POR MAIORIA.
TERCEIRA
ACUSADA.
ABSOLVIÇÃO.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
TERCEIRA E QUARTA ACUSADAS. AUMENTO DA PENA-BASE.
INTENSIDADE
DO
DOLO.
EXTENSÃO
DO
DANO.
MEIOS
EMPREGADOS.
MOTIVOS
DETERMINANTES.
CONTINUIDADE
DELITIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO.
MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. PARCIAL
PROVIMENTO. MAIORIA.
1. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade por inobservância do art.
430 do CPPM, por ser despicienda a realização de sustentação oral se a
competência para apreciar o feito for do juiz singular e as partes tiverem
apresentado alegações escritas, podendo ser aventada nulidade por violação do
citado dispositivo apenas mediante demonstração de efetivo prejuízo (pas de
nullité sans grief), não se vislumbrando, no caso, qualquer afronta ao princípio
do devido processo legal. Decisão por maioria.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Autor que viola preceito legal (certame licitatório), preenchendo os
requisitos de incumbência de função, violação do dever laboral, finalidade de
obtenção de vantagem para si ou para outrem, possibilidade de adquirir
vantagem e má-fé comete o delito de violação de dever funcional,
consubstanciado no art. 320 do CPM.
3. Como decorrência da teoria monista, no caso de concurso de agentes,
consoante se depreende do próprio caput do art. 53 do CPM, quem, de qualquer
modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas a este cominada,
inclusive civis que, de forma inconteste, tenham contribuído para a senda
delituosa, seja como coautor ou partícipe.
4. Quando o militar – com a incumbência de pregoeiro –,
comprovadamente, descumprir regras editalícias, bem como princípios da
administração pública, a exemplo da impessoalidade, da vinculação ao
instrumento convocatório, da moralidade e da isonomia, violando seu dever
funcional, restará afastada a possibilidade de absolvição e, como corolário, a
inocência desse infrator.
5. Havendo a perfeita subsunção das condutas às elementares do tipo
previsto no art. 320 do CPM, por óbvio, obstada estará a desclassificação para o
delito encartado no art. 90 da revogada Lei nº 8.666/93, atual art. 337-F do
CPB. Por consequência, inexistindo possibilidade de reclassificação da conduta,
também não se vislumbra a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o
não exaurimento do lapso temporal necessário.
6. A dosimetria da pena deve ser redimensionada para aplicar as
circunstâncias negativas atinentes à intensidade do dolo quando observado que
tanto a pregoeira quanto empresa participante de licitações se unem para a
prática de violação do dever funcional com o fim de lucro, criando óbice para a
disputa; à extensão do dano, ao observar que a administração castrense
suportou prejuízo vultoso em decorrência das irregularidades; aos meios
empregados, notadamente se o pregoeiro desclassificar empresas de forma
genérica para mitigar a possibilidade de manejo de recursos pelos licitantes; aos
motivos determinantes, ao observar o direcionamento de licitações em prol da
ganância dos infratores.
7. Mesmo quando constatado o dano à administração castrense, esta
Justiça especializada não detém competência para fixar valor mínimo de
reparação, pois é notório que a legislação processual militar não prevê rito
próprio para a liquidação, muito menos para determinar, com precisão, quanto
cabe a cada condenado restituir à União pelo prejuízo suportado. No entanto,
pode determinar e manter a cautelar de Sequestro de bens e de valores com a
finalidade de assegurar uma ulterior reparação perante o Juízo Cível, por
intermédio da Advocacia-Geral da União em ação autônoma de cumprimento de
sentença criminal.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Apelo ministerial parcialmente provido por maioria. Apelos
defensivos do acusado civil e da ex-militar desprovidos por maioria. Recurso de
apelação da acusada civil desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos; por maioria, em rejeitar a
preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra Revisora, de nulidade da ação penal militar a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por entender que o art. 433 do CPPM não se aplica
quando o feito é julgado, monocraticamente, por juiz togado, a exemplo dos autos, conforme
entendimento majoritário da Corte. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso da Defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES; por maioria, em
negar provimento aos demais apelos defensivos e, por maioria, em dar parcial provimento ao
recurso ministerial, para condenar as acusadas VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO
e MARIA NAZARÉ GONÇALVES à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
cada uma, como incursas no crime do art. 320, por quatro vezes, em continuidade delitiva
(art. 80) na forma do art. 53, § 1º, todos do CPM, sem o direito ao sursis, por expressa
vedação legal, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do
art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, com o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a
cautelar deferida no bojo do Processo de Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, ratificada
por esta Corte quando julgou a Apelação nº 7000888-85.2022.7.00.0000, na forma do art.
205, § 2º, c/c o art. 219, parágrafo único, do CPPM.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença que condenou a ex-Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO e os civis
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES à pena de 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, cada um, como incursos no art. 320 do CPM, por 4 (quatro) vezes,
em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CPM, sem fixação do valor mínimo para
reparação do prejuízo causado à União.
Cuida-se, ainda, de recurso apelativo contra a mesma Sentença interposto pela
Defesa da ex-militar VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO e dos civis ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES contra suas respectivas condenações.
A Sentença a quo, em caráter de Relatório, descreve sucintamente a Denúncia,
in verbis:
O Ministério Público Militar vem oferecer Denúncia contra a Maj VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVELO, (...) o civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, (...); e a civil MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, (...).
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, a Denúncia se deu pelo fato de, em quatro pregões eletrônicos efetivados em 2011,
quais sejam, 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e 16/BABR/2011, os Acusados
supostamente terem se acertado para, consciente e voluntariamente, fraudarem os processos
licitatórios citados, com a respectiva adjudicação dos itens postos a livre concorrência à
empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME (CNPJ nº 10.384.409/0001-02), pertencente ao
genitor da Oficial Superior ora denunciada, cuja representante, na época, era MARIA DE
NAZARÉ GONÇALVES.
Consta, ainda, que a Maj VIVIANE era procuradora da conta nº 78000 da Agência 2918 do
Banco Bradesco, da titularidade da empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA ME / CENTRO
OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL Ltda. ME, CNPJ 10.384.409/0001-02, nas
modalidades de contas corrente, poupança e de investimento, no período de 16 JAN 209 a 25
JUL 2013, ou seja, no curso dos 04 (quatro) Pregões acima citados e durante a vigência das
respectivas atas.
Ainda em 10 JAN 2012, na vigência das atas de registro de preços em questão, a Maj
VIVIANE e a civil MARIA NAZARÉ tornaram-se, as duas, representantes da conta corrente
849484, da Agência 2902, do Banco Itaú Unibanco, de titularidade da mesma empresa,
evidenciando-se, ainda mais, a relação entre a pregoeira e a representante da empresa
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME.
A Maj VIVIANE, na condição de Pregoeira, infringiu o regular andamento do Pregão e,
mais precisamente, o Princípio da Competitividade, suprimindo prazos para que as empresas
apresentassem os seus lances, bem como desclassificando as concorrentes até que chegasse
nas propostas da empresa de seu genitor, que, logrando-se vencedor em 90 (noventa) itens,
nos quais, geralmente, apresentava preço muito superior aos lances mais vantajosos para a
Administração, causando um prejuízo ao Erário no montante de R$ 69.355,54, relativamente
ao Pregão nº Eletrônico nº 01/BABR/2011 (SRP). Com isso, os ora denunciados estariam
incursos no artigo 320 do Código Penal Militar, por 90 (noventa) vezes (Evento 293 - IPM).
Em relação ao Pregão Eletrônico nº 03/BABR/2011 (SRP), a Pregoeira, Maj VIVIANE,
agindo com o mesmo modo de proceder, procedeu a recusa das propostas dos demais
concorrentes, tudo com base no subitem 9.13, que tratava do encaminhamento da proposta de
preço pela empresa vencedora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem que tenha
dado a publicidade devida à abertura do prazo, até que chegasse a vez da empresa ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA – ME, pertencente ao seu pai, sagrando-se vencedora em 13 (treze) itens,
sendo calculado o prejuízo ao Erário no montante de R$ 29.256,25.
Portanto, mais uma vez, a Maj VIVIANE, na função de pregoeira, violou o seu dever funcional
ao direcionar o certame em favor da empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, visando a
obtenção de vantagem pessoal para si e para os denunciados ZENÓBIO e MARIA NAZARÉ,
na condição de empresário e representante da empresa, respectivamente.
Quanto ao Pregão Eletrônico nº 04/BABR/2011 (SRP), novamente a Pregoeira Maj
VIVIANE violou os prazos previstos no Edital, prejudicando a concorrência no certame,
recusando as propostas dos demais licitantes, com base no subitem 9.13 do Edital, que
tratava do encaminhamento da proposta de preço pela empresa vencedora, no prazo máximo
de 48 horas.
Desta vez, a Pregoeira desclassificou, por exemplo, a licitante COLUMBIA Comercial de
Equipamentos Ltda. pela oferta de lance “acima do valor estimado”, sagrando vencedora a
empresa de seu genitor (Zenóbio), que ofertou preço superior. Tal procedimento foi
constatado em diversos itens do pregão, rejeitando as propostas dos demais concorrentes, até
sagrar vencedora a empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, em 18 (dezoito) itens,
causando um prejuízo ao Erário no valor de R$ 37.298,24. Com tal conduta, estariam os ora
denunciados incursos no artigo 320 do CPM, por 18 vezes.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 16/BABR/2011, que teve por objeto a
aquisição de material de limpeza, a Oficial Superior Pregoeira, da mesma forma com que
atuou nos Pregões precedentes, suprimiu a publicidade das fases do certame, restringindo os
prazos aos demais concorrentes, bem como rejeitando as propostas de licitantes com valor
mais vantajoso, sob a justificativa de descumprimento de prazo editalício (subitem 9.13) ou
com a simples justificativa de ter sido “inabilitada” no certame, sagrando a empresa
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME vencedora, mesmo ofertado preço maior, em 04 (quatro)
itens, causando um dano à União, no montante de R$ 4.406,40.
Desta forma, estariam os ora denunciados incursos no artigo 320 do CPM, por 4 vezes, tudo
em continuidade delitiva. Segundo o Ministério Público o total do prejuízo causado à
Administração Militar foi de R$ 140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e
quarenta e três centavos) (Grifos nossos.) (Eventos 293 e 298 - IPM) (Evento 1 - Docs. 1 e 2).
Extrai-se dos autos do IPM nº 7000165-32.2019.7.11.0011, o qual lastreou a
Exordial acusatória, entre outros, os seguintes documentos:
- Portaria de Instauração ALA1 nº R-14/SIJ, de 4/9/2018 (evento 1, doc. 1, fl.
3);
- Inquirição das testemunhas 2° Ten. QOCon Adm KELEN DE FREITAS
PAIVA (evento 2, doc. 1, fls. 97-98) e DANIELE MILAGRES BATISTA (evento 2, doc. 1,
fls. 101-102);
- Relatório de Perícia referente ao Pregão Eletrônico n° 01/2011 - Aquisição
de Material de Expediente (evento 2, doc. 2, fls. 18-63);
- Relatório de Perícia referente ao Pregão Eletrônico n° 03/2011 - Aquisição
de Material de Acondicionamento e Embalagem (evento 2, doc. 2, fls. 80-92);
- Relatório de Perícia referente ao Pregão Eletrônico n° 04/2011 – Aquisição
de Equipamentos para o Rancho (evento 2, doc. 2, fls. 93-100, e doc. 3, fls. 1-16);
- Relatório de Perícia referente ao Pregão Eletrônico n° 16/2011 - Aquisição
de Material de Limpeza (evento 2, doc. 2, fls. 64-79);
- Relatório de Pesquisa n° 018/2019 com o fito de identificar toda a sucessão
societária da empresa ZENOBIO VIDAL DA SILVA – ME (evento 2, doc. 3, fls. 32-38);
- Inquirição da testemunha Cel Int GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
(evento 2, doc. 3, fls. 54-55);
- Inquirição da testemunha Maj Int LUANDA DOS SANTOS BASTOS (evento
2, doc. 3, fls. 56-58);
- Inquirição da testemunha Maj Int HELLEN CRISTINA MODESTO DE
LIMA ALENCAR (evento 2, doc. 3, fl. 60);
- Inquirição da testemunha PAULA ANDRIELE GARCIA CARRARI DE
MELLO (evento 2, doc. 4, fls. 70-72);
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Inquirição da testemunha PRISCILA BURIGO CARDOSO DE SOUZA
(evento 2, doc. 4, fls. 73-76);
- Inquirição da testemunha POLIANA KILIAN GONÇALVES CASTRO
(evento 2, doc. 4, fls. 77-78);
- Inquirição da testemunha TANIEL DE JESUS VIEIRA (evento 2, doc. 4, fls.
79-81);
- Inquirição da testemunha Cap Int THAIS BARBOSA SHIMOMURA (evento
2, doc. 4, fls. 92-94);
- Inquirição da testemunha MARIA NAZARÉ GONÇALVES (evento 2, doc. 4,
fls. 95-99);
- Inquirição do informante ZENÓBIO VIDAL DA SILVA (evento 2, doc. 5, fls.
1-4);
- Interrogatório da, à época, investigada Maj Int VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVELO (evento 2, doc. 5, fls. 5-12);
- Inquirição da testemunha Cel Int VALNEI SILVA DA CRUZ (evento 2, doc.
5, fls. 18-20);
- Inquirição da testemunha Ten Cel Int LUIS FELIPE CAMARA FERRO
(evento 2, doc. 5, fls. 36-37);
- Inquirição da testemunha 2S QSS SAD CINTIA SANTOS DE AGUIAR
(evento 2, doc. 5, fls. 42-44);
- Inquirição da testemunha Ten Cel Int CRISTIANO PAULO DE FREITAS
(evento 2, doc. 5, fls. 46-47);
- Inquirição da testemunha Cap QOE SUP CLÁUDIO JOSÉ ALVES
VERGASTA (evento 2, doc. 5, fls. 57-59);
- Notas fiscais da Empresa Carlos Augusto F dos Santos-Laser Pel Atacadista
(evento 2, doc. 5, fls. 61-78);
- Quadro societário da empresa Zenóbio Vidal da Silva-ME, que demonstra a
participação integral de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA (evento 2, doc. 5, fl. 91);
- Pesquisa da rede social Facebook que demonstra a amizade entre a Maj Int
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO e MARIA NAZARÉ GONÇALVES (evento 2,
doc. 5, fls. 92-93);
- Nota fiscal n° 0060, da empresa Vidal Comercio de Materiais em Geral Ltda –
ME (evento 2, doc. 5, fls. 95-100, e doc. 6, fl. 1);
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Nota fiscal n° 0180, da empresa Vidal Comercio de Materiais em Geral Ltda –
ME (evento 2, doc. 6, fls. 2-8);
- Nota fiscal n° 0192, da empresa Vidal Comercio de Materiais em Geral Ltda –
ME (evento 2, doc. 6, fls. 9-14);
- Relatório do IPM (evento 2, doc. 6, fls. 42-70, e doc. 7, fls. 1-35);
- Solução do IPM (evento 1, doc. 6, fl. 36);
- Quebra de Sigilo Fiscal n° 0000114-39.2016.7.11.0111 de EDUARDO
PEREIRA DE SOUZA; DANNIEL ROSA CURVÊLO; JOSÉ CARLOS PEREIRA
TORMIN; MARIA ALICE MARTINS DE SOUSA SOUSA; VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO; JANAINA BASSO GUIMARÂES TORMIN; MARDEN FREDERICO
TOMÁS DA SILVA e SOLLAR ENGENHARIA Ltda (evento 11, doc. 1), compartilhado dos
autos do IPM nº 0000064-81.2024.7.11.0111, após requerimento do MPM e deferimento do
Juízo;
- Quebra de Sigilo Bancário n° 0000166-35.2016.7.11.0111 de DANIEL
ROSA CURVÊLO; VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO; EDUARDO PEREIRA
DE SOUZA; MARIA ALICE MARTINS DE SOUSA SOUSA; JOSE CARLOS PEREIRA
TORMIN; JANAINA BASSO GUIMARAES TORMIN; MARDEN FREDERICO TOMAS
DA SILVA; ALEXSANDRA MARRA e SOLLAR ENGENHARIA Ltda (evento 11, doc. 2)
também compartilhado dos autos do IPM nº 0000064-81.2024.7.11.0111, após requerimento
do MPM e deferimento do Juízo;
- Análise de Dados Fiscais e Bancários RA n° 033/2017/CPADSI, referente ao
PAI 7139 compartilhados (evento 12, doc. 1, fls. 273-334);
- Análise de Documentos Bancários RA n° 042/2015, referente ao PAI 1634
(evento 12, doc. 2, fls. 4-37), igualmente oriundo do compartilhamento de provas;
- Requisição do MPM dos editais dos pregões investigados com suas
respectivas atas de realização, cópia do Estatuto Social e dos atos subsequentes da empresa
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA-ME, cópia da procuração pública apresentada por MARIA
NAZARÉ GONÇALVES para representar a citada empresa e a complementação dos
Relatórios de Perícia (evento 89);
- Cópia da Procuração pública apresentada por MARIA NAZARÉ
GONÇALVES (evento 100, doc. 1);
- Complemento aos Relatórios de Perícia (evento 114);
- Ata de realização do Pregão Eletrônico n° 00001/2011 (evento 128, doc. 2);
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 00001/2011 (evento 128,
doc. 3);
- Ata de realização do Pregão Eletrônico n° 00003/2011 (evento 128, doc. 4);
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 00003/2011 (evento 128,
doc. 5);
- Ata de realização do Pregão Eletrônico n° 00004/2011 (evento 128, doc. 6);
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 00004/2011 (evento 128,
doc. 7);
- Ata de realização do Pregão Eletrônico n° 00016/2011 (evento 128, doc. 8);
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 00016/2011 (evento 128,
doc. 9);
- Edital do Pregão Eletrônico n° 00001/2011 (evento 136, doc. 1);
- Edital do Pregão Eletrônico n° 00003/2011 (evento 136, doc. 2);
- Edital do Pregão Eletrônico n° 00004/2011 (evento 136, doc. 3);
- Edital do Pregão Eletrônico n° 00016/2011 (evento 136, doc. 4);
- Documentos de habilitação e Propostas de preços referentes ao Pregão
Eletrônico n° 00001/2011 (evento 148, doc. 8);
- Documentos de habilitação e Propostas de preços referentes ao Pregão
Eletrônico n° 00003/2011 (evento 148, doc. 6);
- Documentos de habilitação e Propostas de preços referentes ao Pregão
Eletrônico n° 00004/2011 (evento 148, doc. 7);
- Documentos de habilitação e Propostas de preços referentes ao Pregão
Eletrônico n° 00016/2011 (evento 148, doc. 5), no que tange à empresa ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA – ME, constando, como representante, a corré MARIA NAZARÉ GONÇALVES;
- Cópia do Estatuto Social e dos atos subsequentes da empresa ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA-ME (evento 158, doc. 4 e 5 e evento 171, doc. 2);
- Cópia do ato constitutivo da empresa MAPA DA MINA BRECHÓ LETDA.
ME e suas consecutivas alterações contratuais (evento 161, doc. 4);
- Relatório de Pesquisa n° 045/2021 (evento 167, doc. 2);
- Deferimento do compartilhamento de provas produzidas nos PQSs nº
7000300-44.2019.7.11.0000 e nº 7000301-29.2019.7.11.0011, oriundos do IPM 7000180-
35.2018.7.11.0011, que tramitou na 2ª Auditoria da 11ª CJM (Evento 178);
- Cópia do ato constitutivo da empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA e suas
alterações contratuais (evento 180, doc. 4);
- Inquirição da testemunha Ten Cel Int BÁRBARA DA SILVA CAETANO
DEODATO (evento 190, doc. 1);
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Novos Relatórios de Perícia referentes aos Pregões Eletrônicos de n°
00001/2011, 00003/2011, 00004/2011 e 00016/2011 (evento 190, docs. 2-3);
- Juntada da Informação n° 009/2021/CPADSI/PGJM (evento 195, doc. 2) e do
Relatório de Informação Orçamentária e Financeira n° 009/2021/CPADSI/NCC (evento 195,
doc. 3);
- Decisão de Quebra do Sigilo Bancário n° 7000146-55.2021.7.11.0011 das
pessoas jurídicas MAPA DA MINA BRECHÓ LTDA e LINHA DO TEMPO ESTÉTICA
LTDA/BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ESTÉTICA ME (evento 198);
- Decisão de Quebra do Sigilo Fiscal n° 7000147-40.2021.7.11.0011 das
pessoas jurídicas MAPA DA MINA BRECHÓ LTDA e LINHA DO TEMPO ESTÉTICA
LTDA/BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ESTÉTICA ME (evento 199);
- Requisição do MPM de diligências, solicitando o cálculo pericial do prejuízo
causado à Administração Pública Militar a partir da quantidade dos itens efetivamente
empenhados e pagos, os valores do sobrepreço das tabelas do novo Relatório de Perícia e a
oitiva de NILTON DE SOUZA CURVELO, DANIEL ROSA CURVELO e THAIS
BARBOSA SHIMOMURA, administradores e sócios da empresa MAPA DA MINA
BRECHÓ LTDA (evento 201);
- Relatório de Pesquisa n° 123/2021 da Secretária de Pesquisa e Apoio à
Investigação - SPAI (evento 224, doc. 2);
- Inquirição da testemunha Maj QOENG DANIEL ROSA CURVELO (evento
229, doc. 2);
- Inquirição da testemunha Maj QOINT THAIS BARBOSA SHIMOMURA
(evento 229, doc. 3);
- Inquirição da testemunha CEL MED R1 NILTON DE SOUZA CURVELO
(evento 229, doc. 4);
- Cálculo pericial do prejuízo causado à Administração Pública Militar a partir
da quantidade dos itens efetivamente empenhados e pagos, assim como os valores do
sobrepreço das tabelas do novo Relatório de Perícia (evento 241, docs. 3-5); e
- Relatório do resultado da requisição da Consulta de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS) da empresa LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA./BEATRIZ
RIBEIRO DE OLIVEIRA (evento 276, doc. 6).
Processo de Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, ratificado por esta Corte
quando julgou a Apelação nº 7000888-85.2022.7.00.0000.
A Denúncia foi recebida em 6/10/2022 (Evento 1, doc. 3 da APM).
A Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO foi devidamente citada
(evento 25 da APM), assim como os civis ZENÓBIO VIDAL DA SILVA (evento 26 da APM)
e MARIA NAZARÉ GONÇALVES (evento 28 da APM), todos, no dia 14/10/2022.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certidões de Antecedentes Criminais de ZENOBIO VIDAL DA SILVA (evento
46 da APM), de MARIA NAZARÉ GONÇALVES (evento 47, da APM) e de VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO (evento 48 da APM).
Histórico Militar de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO (evento 50,
doc. 2, da APM).
Prestaram depoimentos, no dia 29/11/2022, as testemunhas arroladas pelo
MPM, 1° SGT PRISCILA BURIGO CARDOSO DE SOUZA, civil POLIANA KILIAN
GONÇALVES DE CASTRO, civil TANIEL DE JESUS VIEIRA (Evento 55, docs. 1-10, da
APM), ocasião em que foram abertas vistas às Defesas, para os fins do art. 417, §2º, do
CPPM (Evento 56).
Consultas geradas pelo SINESP referentes aos acusados MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, ZENÓBIO VIDAL DA SILVA e VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO (evento 92, docs. 1-3, respectivamente, da APM).
Foram inquiridas, no dia 7/3/2023, as testemunhas de Defesa Maj Brig do Ar
JEFFERSON CESAR DAROLT, Cel Int LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA,
TC Int BARBARA DA SILVA CAETANO, Maj Int THAIS BARBOSA SHIMOMURA e
Cap Int LEONARDO DIAS GOMES DA SILVA (Evento 102, docs. 1-27, da APM).
Juntada de documentos relativos aos Pregões objetos da Ação Penal Militar
(evento 117, docs. 1-4, da APM).
Os acusados VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES, no dia 20/3/2023, foram interrogados
(evento 118, docs. 1-9, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar requereu que o Banco Itaú
fornecesse os documentos relativos às contas de n°s 849484 e 849492, ambas da agência n°
2902, de titularidade, respectivamente, das empresas CENTRO OESTE e LINHA DO
TEMPO ESTÉTICA; que o Banco Bradesco fornecesse cópia da ficha de abertura de conta e
de todos os demais documentos relativos à conta, à poupança e à conta-investimento nº
78000, agência nº 2918, de titularidade da empresa CENTRO OESTE, sobretudo a
documentação apresentada por VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, que passou a
ser procuradora nas referidas contas em 16/1/2009; que o Banco Santander fornecesse os
documentos relativos à conta de n° 9934-1 da agência n° 4289 e que o Banco Real
encaminhasse os documentos relativos à conta de n° 8003179 da agência n° 1289 de
titularidade da empresa MAPA DA MINA BRECHÓ LTDA. (evento 128, doc. 1, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu que o perito e o encarregado
que atuaram no IPM fossem oficiados para esclarecer a metodologia e a base que deram
ensejo à afirmação de sobrepreço nos itens dos Pregões 01/2011, 03/2011, 04/2011 e 16/2011
(evento 148 da APM).
E-mail enviado pelo Banco SANTANDER informando que, “após exaustivas
pesquisas não localizamos o documento de Abertura de Conta da investigada BEATRIZ
RIBEIRO DE OLIVEIRA-ME - CNPJ 08520266000177, o documento não foi localizado em
arquivos microfilmados” (evento 153, doc. 2, da APM).
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofício enviado pelo Banco Bradesco, o qual afirma que não houve êxito na
localização dos documentos de abertura da conta nº 7800-p, cadastrada na agência nº 2918,
de titularidade de CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME
(evento 154, doc. 2, da APM).
Ofício enviado pelo Banco Itaú, contendo os documentos localizados referentes
à Conta n° 849484, agência n° 2902, constando, como procuradora, a acusada VIVIANE
MACEDO SILVA CURVELO (evento 155, docs. 3-5 da APM).
Ofício encaminhado pelo Banco Itaú, contendo os documentos localizados
referentes à Conta n° 849492, agência n° 2902, de titularidade da empresa LINHA DO
TEMPO (evento 155, docs. 6-7, da APM).
Ofício enviado pelo Banco Santander, contendo os documentos localizados
referentes à conta de n° 9934-1 da agência n° 4289, de titularidade da empresa MAPA DA
MINA BRECHO LTDA. (evento 163, doc. 2, da APM).
Resposta das diligências solicitadas pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM,
referentes às indagações ao encarregado do IPM (evento 156, doc. 2, da APM) e ao perito
(evento 156, doc. 4, da APM).
Nas Alegações Finais, o MPM dissertou a respeito do crime praticado pelos
réus, individualizando a participação de cada um dos envolvidos, bem como calculando a
vantagem auferida e o prejuízo econômico gerado. Dessa forma, requereu a condenação da
ex-militar VIVANE MACEDO DA SILVA CURVELO nas sanções do art. 320 c/c art. 9°,
inciso I, do CPM, por 125 vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP
comum.
O MPM pediu também a condenação do pai dela, o civil ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA, bem como da civil MARIA NAZARÉ GONÇALVES nas sanções do art. 320 c/c
art. 9°, inciso III, alínea “a”, c/c o art. 53, caput e § 1º, do CPM, por 125 vezes, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum.
Sustentou ainda o Órgão Ministerial, com arrimo no art. 387, inciso IV, do CPP
c/c o art. 3°, alínea “a”, do CPPM, a fixação do valor mínimo indenizatório para a reparação
dos danos causados, na monta de R$ 140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis
reais e quarenta e três centavos. Ademais, demandou que o bloqueio dos valores fosse
mantido para posterior recolhimento das verbas ao Tesouro Nacional, na forma do art. 205, §
2°, c/c o art. 219, parágrafo único, do CPPM, e que a Advocacia-Geral da União fosse
intimada para que procedesse no que tange aos atos de improbidade administrativa e de
ressarcimento ao erário (evento 163, doc. 1, da APM).
Também em Alegações Finais, a defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES
pugnou pela absolvição da acusada, com espeque no art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do
CPPM, alegando “dúvida razoável a partir das provas produzidas durante a instrução
criminal e ausentes outros elementos de prova” (evento 168 da APM).
Nessa mesma fase processual, a Defesa dos acusados VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO e ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, ainda na fase de Alegações Finais, fez
os seguintes pedidos (evento 169, doc. 1, da APM):
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) A absolvição do denunciado, pela manifesta inocência
b) A absolvição do denunciado, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II , V e VII do
CPP.
c) Caso assim não entenda, pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a
conduta para a prática do art. 90 da Lei 8.666, ou, subsidiariamente que a pena seja fixada no
mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP,
por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.
O Juízo primevo, em sentença emanada no dia 17/8/2023, julgou procedente a
Denúncia para (evento 182 da APM):
CONDENAR a Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO e os civis ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES, já qualificados, como incursos no delito do
artigo 320 do Código Penal Militar, por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma
do artigo 71 do Código Penal Militar. Na individualizadação da pena:
a) em relação à Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, considerando as
circunstâncias judiciais contidas no artigo 69 do CPM e tratando-se de ré tecnicamente
primária, é fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, sem a incidência de agravantes
ou atenuantes, devendo ser aumentada em 1/4 (um quarto), em razão da continuidade delitiva
por 4 (quatro) vezes, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial aberto, por força do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal Brasileiro;
b) em relação ao civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, considerando as circunstâncias
judiciais contidas no artigo 69 do CPM e tratando-se de réu tecnicamente primário, é fixada a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, sem a incidência de agravantes ou atenuantes,
devendo ser aumentada em 1/4 (um quarto), em razão da continuidade delitiva por 4 (quatro)
vezes, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial aberto, por força do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro; e
c) em relação à civil MARIA NAZARÉ GONÇALVES, considerando as circunstâncias
judiciais contidas no artigo 69 do CPM e tratando-se de ré tecnicamente primária, é fixada a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, sem a incidência de agravantes ou atenuantes,
devendo ser aumentada em 1/4 (um quarto), em razão da continuidade delitiva por 4 (quatro)
vezes, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial aberto, por força do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Deixo de conceder aos Sentenciados o benefício do sursis em razão do quantum de pena
aplicada exceder o máximo exigido no artigo 84 do Código Penal Militar e no artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar.
Deixo de condenar os Sentenciados na obrigação de reparação de danos à União, mantendo
a constrição patrimonial até o trânsito em julgado desta decisão, conforme fundamentação já
exposta.
[...]
Em que pese o entendimento divergente adotado neste julgamento, acolho o pedido do
Ministério Público Militar, remeta-se cópia desta decisão à Advocacia Geral da União para
que proceda como entender cabível no que tange a eventuais atos de improbidade
administrativa e possível ressarcimento ao Erário.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após o trânsito em julgado, remetam-se à Corregedoria da Justiça Militar, procedendo a baixa
do feito eletrônico, após as providências de liberação dos valores sob cautela, bem
como notifique-se o Ministério Público Militar para o fim de eventual representação para a
perda do posto e da patente da Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, na forma
do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e artigo 99 do Código Penal Militar. (Grifos
nossos.)
A Sentença foi disponibilizada, eletronicamente, no dia 18/8/2023 (evento 183
da APM), sendo que as Defesas e o MPM foram intimados do seu inteiro teor na mesma data
(eventos 184, 185 e 186 da APM).
As intimações das Partes foram confirmadas eletronicamente no dia 28/8/2023,
tendo a Defesa da acusada MARIA NAZARÉ GONÇALVES apelado, tempestivamente, no
dia 31/8/2023 (evento 196 da APM).
Ato contínuo, o MPM também apresentou Recurso de Apelação,
tempestivamente, no dia 1º/9/2023 (evento 197 da APM), assim como, na mesma data,
apelou o causídico dos acusados VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA (evento 198 da APM).
A magistrada da Instância inicial recebeu os Recursos ora interpostos (evento
200 da APM).
Em seu arrazoado, a Defesa da acusada MARIA NAZARÉ GONÇALVES
requer a absolvição dela ante a suposta dúvida razoável acerca de sua conduta, na forma do
art. 439, alíneas “a’, “c” e “e”, do CPPM (evento 196 da APM).
O MPM, também em Razões recursais, requer (evento 206 da APM):
seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada
parcialmente a r. Sentença (...) e, por conseguinte, seja mantida a condenação dos acusados,
porém seja alterada a dosimetria da pena das Apeladas Major VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVELO e MARIA NAZARÉ GONÇALVES, com o devido aumento da pena-base para 05
(cinco) anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis de
intensidade do dolo, de extensão do dano, dos meios empregados e dos motivos determinantes,
acrescida da fração já aplicada de 1/4, por força do art. 71 do Código Penal comum, eis que
a prática criminosa deu-se em 4 processos licitatórios, bem como seja fixado o valor mínimo
para a reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos ao
erário, apurados em R$ 140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e
quarenta e três centavos), consoante o documento do evento 241, 4-DILIGENCIAS, fls. 1-7, do
IPM nº 7000165-32.2019.7.11.0011.
Por fim, o Parquet requer que seja mantida a medida cautelar deferida em sede do Processo
nº 7000117-68.2022.7.11.0011, a fim de garantir a devida reparação do prejuízo sofrido pela
União. (Grifos nossos.)
Ainda em Razões de Apelação, o Patrono dos acusados VIVIANE MACEDO e
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA fez pedidos similares ao constante das Alegações Finais, in
verbis (evento 216 da APM):
1. A absolvição dos apelantes, pela manifesta inocência
2. A absolvição dos apelantes, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II , V e VII do
CPP.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Caso assim não entenda, pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a
conduta para a prática do art. 90 da Lei 8.666, ou, subsidiariamente que a pena seja fixada no
mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP,
por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.
4. Após a desclassificação para o art. 90 da Lei 8.666, seja reconhecida a Prescrição da
pretensão punitiva.
Em contrarrazões, o Parquet Milicien pugnou pelo conhecimento e pelo
desprovimento, no que concerne ao Recurso interposto pela ré MARIA NAZARÉ, mantendo-
se sua condenação (evento 207 da APM), e, quanto aos acusados VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVELO e ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, requereu o conhecimento e o
desprovimento, contudo, com a majoração da pena pleiteada em seu Recurso (evento 220 da
APM).
Por seu turno, também em contrarrazões, a Defesa da civil MARIA NAZARÉ
GONÇALVES reporta-se às suas manifestações materializadas no Recurso de Apelação
(evento 215 da APM).
Já o advogado constituído, em conjunto, pela Maj VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO e pelo pai, civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, também tratando de
contrarrazões, requer seja negado provimento ao Recurso interposto pelo MPM (evento 217
da APM).
Somente a título de informação, consta dos autos que a acusada VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO foi declarada indigna para o oficialato, com a consequente
perda do Posto e da Patente, no dia 25/4/2024, data em que esta Corte julgou a Representação
para Declaração de Indignidadade/Incompatibilidade com o oficialado nº 7000637-
33.2023.7.00.0000, cujo Relator, na ocasião, foi o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou, por intermédio do
Parecer lavrado pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, no sentido de
conhecer do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e, no mérito, de
negar seu provimento (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos são tempestivos e, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
Quando da sessão de julgamento da presente Apelação, a eminente Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA suscitou preliminar de
nulidade “a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela instância de origem”.
No entanto, com as vênias devidas, conforme entendimento majoritário desta
Corte, o art. 433 do CPPM não se aplica quando o feito é julgado, monocraticamente, por juiz
togado, a exemplo dos autos de origem.
Inicialmente, vale trazer a lume o que preconiza o art. 433 do CPPM, que trata
do procedimento de sustentação oral da acusação e da defesa no dia da sessão de julgamento
da ação penal militar, in verbis:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acôrdo manifestado
entre eles. (Grifo nosso.)
É dizer que o intuito do legislador, ao formular o dispositivo supra, à época da
elaboração do Código Adjetivo castrense, foi pensando para o julgamento em regime de
escabinato.
Todavia, a partir da alteração do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92 (Lei
Orgânica da Justiça Militar da União), mediante a Lei nº 13.774/2018, foi atribuída a
competência aos Juiz Federais da Justiça Militar para processar e para julgar,
monocraticamente, os civis que cometerem crimes militares, ou mesmo quando houver
concurso de agentes entre civis e militares, incumbências essas outrora dos Conselhos de
Justiça.
Vale citar o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018) (Grifos nossos.)
Por isso, esta Corte Superior vem julgando ser despiciendo a realização de
sustentação oral se a competência para apreciar o feito for do Juiz Singular, além de entender
que não há violação do princípio do devido processual legal quando as partes apresentarem as
alegações finais, entendendo que, para haver nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo,
conforme recentíssimo precedente deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DO
PROCESSO, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA. I – CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
em face de Acórdão proferido em Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento
da minoria do Plenário deste Tribunal, quanto à anulação do processo de origem, em razão
da inobservância do art. 433 do CPPM. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em analisar se a ausência de realização de sustentação oral pela defesa,
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antes da prolação da sentença de primeira instância, é motivo hábil a ensejar a anulação da
Ação Penal Originária, a partir da fase do art. 433 do CPPM. III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 433 do CPPM, a sustentação oral será facultada às partes, após
apresentadas as alegações escritas, tratando-se, portanto, de ato passível de não ser
realizado, haja vista inexistir indicação, no texto legal, da obrigatoriedade dos debates orais.
4. A despeito das modificações, em termos de competência, promovidas pela Lei nº 13.774,
de 2018, na Lei nº 8.457, de 1992, que trata da organização da Justiça Militar da União, o
rito procedimental previsto no CPPM permanece inalterado. 5. Tratando-se de ato
discricionário, caso a defesa atuante no processo se pronuncie pela realização de
sustentação oral, antes do veredito final, aduzindo a existência de prejuízo, é possível, e até
recomendável, ser franqueado este ato processual. Todavia, esta manifestação não ocorreu,
no feito originário. 6. Incide, na presente hipótese, o brocardo pas de nullité sans grief,
porque a inércia da defesa, em relação à prática do aludido ato processual, elidiu qualquer
alegação posterior de prejuízo em seu desfavor, devendo-se observar os preceitos
consignados nos art. 499 e seguintes do CPPM. 7. A matéria encontra-se fulminada pela
preclusão, tendo em conta não ter sido suscitada oportunamente pelas partes, impedindo a
arguição de nulidade, por não acatamento aos ditames do art. 433 do CPPM. IV –
DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000639-66.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 22/5/2025, Data de Publicação: 10/6/2025) (Grifos
nossos.)
Noutro viés, convém mencionar que os debates orais são imprescindíveis
quando a competência para o julgamento do feito for do Conselho de Justiça, tendo em vista
que ele é composto por Juízes Militares, que, majoritariamente, não possuem formação
jurídica, o que, por decorrência, eles têm pouco contato com a legislação pertinente.
Com efeito, nesses casos, sim, seria importante os debates orais para o
esclarecimento de eventuais dúvidas dos Juízes leigos. Contudo, não é o caso dos autos sub
examine, tendo em vista que o feito foi julgado por Juiz Singular, em face de constar
concurso de civis e militar, na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, tornando-se
imperioso que a presente preliminar seja rejeitada.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, em face de
o art. 433 do CPPM não se aplicar quando o feito for julgado, monocraticamente, por Juiz
Togado.
MÉRITO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pelas
Defesas contra a Sentença lavrada nos autos da APM n° 7000156-65.2022.7.11.0011, que
condenou a ex-militar VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO e os civis ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, cada um, como incursos no art. 320 (violação do dever funcional com o
fim de lucro) do CPM, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
CPM, sem fixação do valor mínimo para reparação do prejuízo causado à União.
Em síntese, segundo a Peça Vestibular, após o afastamento de sigilo bancário
dos anos de 2010 a 2012 da acusada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, que servia
na Base Aérea de Brasília, houve uma constatação de movimentação bancária atípica, com
um exponencial aumento patrimonial, atinente ao período em exame, no valor de R$
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.144.626,48 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e
oito centavos). Contudo, os valores percebidos, a título de remuneração, representaram
apenas 40% (quarenta por cento) do total daquele montante.
Convém esclarecer que esses fatos foram descobertos no curso da Ação Penal
Militar nº 00000064-81.2014.7.11.0111, que tramitou na 1ª Auditoria da 11ª CJM.
A acusada VIVIANE CURVELO, aproveitando-se da função de pregoeira que
exercia na Base Aérea de Brasília, no ano de 2011, teria direcionado itens, em 4 (quatro)
pregões eletrônicos, à empresa de nome ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, pertencente a
seu genitor, o também acusado e partícipe ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, que possuía como
sócia oculta a corré MARIA NAZARÉ GONÇALVES.
Nesse caminhar, os pregões eletrônicos que tiverem itens adjudicados à empresa
do pai de VIVIANE CURVELO foram realizados nos dias 01/BABR/2011, 03/BABR/2011,
04/BABR/2011 e 16/BABR/2011.
Ademais, nos referidos procedimentos licitatórios, essa empresa – pertencente
ao genitor da ré VIVIANE CURVÊLO – foi agraciada com a contratação pela Força Aérea,
mesmo com valores superiores aos lances ofertados por outras empresas, que, inclusive,
foram desclassificadas ou tiveram suas propostas recusadas por aquela ex-Oficial pregoeira.
Para uma melhor compreensão dos fatos, é imperioso mencionar que a empresa
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME foi originada da empresa VIDAL COMERCIO DE
MATERIAS EM GERAL LTDA, cujo registro se deu em 1º/10/2008 e possuía como sócios o
civil de mesmo nome, qual seja, ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, genitor de VIVIANE, e
POLIANA KILIAN GONÇALVES DE CASTRO, filha da ora acusada MARIA NAZARÉ
GONÇALVES.
Posteriormente, ocorreu uma nova alteração contratual na qual a sócia
POLIANA saiu da sociedade e o acusado ZENÓBIO ficou com a totalidade do capital social
da empresa. Chama a atenção também que, em 6/7/2010, ocorreu mais uma modificação do
contrato, transformando a “sociedade limitada” em “empresário”, denominada ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA – ME, tendo o titular ZENÓBIO consignado a aquisição de 100% (cem
por cento) das cotas da supramencionada empresa, na monta de R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais), na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2010, mesmo não se
verificando base financeira para isso.
Além disso, no dia 4/6/2012, a empresa foi transformada em sociedade limitada
denominada CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA, cujo
nome fantasia era VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS, tendo como sócio, à época,
TANIEL DE JESUS VIEIRA, que era genro da corré MARIA NAZARÉ GONÇALVES,
ficando a divisão em 50% (cinquenta por cento) para TANIEL e 50% (cinquenta por cento)
para ZENÓBIO.
Na última alteração contratual, em 26/7/2012, houve a retirada de ZENÓBIO da
sociedade, ficando TANIEL DE JESUS VIEIRA como único sócio.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda segundo a Denúncia, a corré MARIA NAZARÉ GONÇALVES
representou a empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME nos 4 (quatro) pregões
eletrônicos sub examine, munida de Procuração pública, datada de 14/7/2010, além da
subscrição de toda documentação que instruiu o certame, quais sejam, proposta de preços e as
mais diversas declarações.
Por oportuno, verificou-se que VIVIANE não só era filha do proprietário da
empresa (acusado ZENÓBIO), que ela ajudou a vencer, violando seu dever funcional, as
licitações, como também constava como a Procuradora da Conta bancária da empresa de seu
genitor, de nº 78000, da Agência nº 2918, do Banco Bradesco, que detinha as modalidades
corrente, poupança e investimento, na vigência das atas dos 4 (quatro) pregões,
compreendido o período de 16/1/2009 a 25/7/2013, tudo a indicar que aquela ex-Oficial da
Força Aérea teria agido em concurso com seu pai e com a sócia MARIA NAZARÉ.
Por isso, em sua Peça Acusatória, o Parquet Castrense denunciou os 3 (três)
acusados da seguinte forma:
1) Major VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO: art. 320 c/c art. 9º, inciso I, do
Código Penal Militar, por 125 (90 + 13 + 18 + 04) vezes, em continuidade delitiva, na forma
do art. 71 do Código Penal Brasileiro, considerando a soma dos itens dos 04 pregões
eletrônicos em questão.
2) civis ZENÓBIO VIDAL DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES: art. 320 c/c art.
9º, inciso III, alínea “a”, c/c o art. 53, caput e § 1º, do Código Penal Militar, por 125 (90 +
13 + 18 + 04) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, considerando a soma dos itens dos 04 pregões eletrônicos em questão. (Grifos
nossos.)
Ao fim da instrução, o Juízo primevo condenou todos os acusados à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cada um, pela prática do crime de violação do dever
funcional com o fim de lucro, em face de as condições de caráter pessoal da acusada
VIVIANE terem se comunicado com as condutas de seu genitor, ZENÓBIO, e da corré
MARIA NAZARÉ, essa última na condição de representante da empresa beneficiada no
certame licitatório, pois foram elementares para o crime, nos termos do art. 53, § 1º, in fine,
do CPM. Contudo, ao aplicar a continuidade delitiva, a magistrada a quo não considerou a
quantidade de itens adjudicados – como pretendia o MPM –, mas, sim, a realização de cada
Pregão eletrônico direcionado, no total de 4 (quatro) licitações em datas distintas.
Em decorrência disso, requer o MPM a reforma parcial da Sentença para
que, mantendo-se a condenação dos acusados, seja alterada a dosimetria referente à
VIVIANE e a MARIA NAZARÉ, no intuito de majorar a pena-base de 2 (dois) para 5 (cinco)
anos de reclusão, “considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis de intensidade do
dolo, de extensão do dano, dos meios empregados e dos motivos determinantes”, com o
acréscimo da fração de 1/4 (um quarto) referente à continuidade delitiva já aplicada, em face
de a prática delitiva ter ocorrido em 4 (quatro) processos licitatórios distintos, bem como que
seja fixado um valor mínimo para a reparação dos danos, considerando o prejuízo à
Administração Militar apurado em R$ 140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis
reais e quarenta e três centavos).
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ainda requer a presentante ministerial a manutenção da cautelar
deferida em sede do Processo de Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, com a finalidade
de garantir a reparação do prejuízo sofrido pela União.
Já o Patrono de MARIA NAZARÉ pleiteia a reforma da Sentença para que a
absolva da condenação imposta, nos termos do art. 438, alíneas “a” (estar provada a
inexistência do fato, ou não haver prova da usa existência), “c” (não existir prova de ter a
acusada concorrido para a infração penal) e “e” (não existir prova suficiente para a
condenação), do CPPM.
Por seu turno, o douto causídico dos apelantes VIVIANE e ZENÓBIO requereu
a absolvição de ambos os réus pela ausência de provas, na forma do art. 386, incisos II, V e
VII, do CPP comum. Não sendo o caso, que seja desclassificada a conduta para a prática do
art. 90 da Lei nº 8.666, ou, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e que os
acusados possam “apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os
requisitos objetivos para tal benefício”. Após a desclassificação para o art. 90 da Lei nº
8.666, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
Feita essa breve digressão, passa-se a analisar os recursos separadamente.
DOS RECURSOS EM FAVOR DE VIVIANE CURVÊLO E DE ZENÓBIO VIDAL
O Patrono de ambos os acusados defende que não há comprovação da prática
dos crimes por eles. Sustenta que não havia contato da então militar VIVIANE com os
empresários que entregavam os documentos e que não havia estrutura digna para a realização
dos Pregões eletrônicos. Aduz que ZENÓBIO investiu uma quantia vultosa na empresa e que
esta seria administrada pela corré MARIA NAZARÉ, além de ter como funcionários sua filha
e seu genro. Afirma que MARIA NAZARÉ confirmou em seu interrogatório ser ela quem
administrava a empresa e quem representava essa instituição comercial nos Pregões.
Concluiu que, por isso, “em nada facilitaria o Sr Zenóbio ser o pai da pregoeira (Viviane),
posto que este (genitor) sequer sabia em quais pregões a empresa estaria atuando”.
Além disso, a defesa também fundamenta que VIVIANE era inexperiente com
o sistema novo. Justifica que a ausência de publicidade quanto à abertura e fechamento do
chat, para as comunicações devidas aos licitantes, deu-se porque a pregoeira acreditava que o
login no sistema “iria enviar um e-mail automático para a empresa que o procedimento
licitatório iria prosseguir”, razão pela qual aquela acusada estaria agindo de boa-fé.
Mas não é só. A defesa argumenta também que VIVIANE não saberia da
participação da empresa de seu genitor ZENÓBIO na licitação, pelo fato de o sistema
funcionar de “forma anônima” e, em momento posterior, a acusada “não poderia ferir o
procedimento ao retirar a empresa que tivesse ganho de forma legítima”. Pondera que a
movimentação de valores entre a empresa de nome ZENÓBIO VIDAL DA SILVA- ME, de
sociedade dos acusados ZENÓBIO e MARIA NAZARÉ, para as empresas LINHA DO
TEMPO e MAPA DA MINA não poderia ser considerada como transferência entre
pessoas físicas, eis que o civil ZENÓBIO também figurava como sócio da empresa MAPA
DA MINA, de propriedade do cônjuge de VIVIANE, cuja sócia era a Major SHIMOMURA.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entende a defesa que, por isso, essas movimentações financeiras acima não
teriam advindos dos Pregões eletrônicos ora em exame, como forma de favorecimento,
porque, se a movimentação financeira fosse para algo impróprio, não faria sentido adicionar a
ex-militar na sociedade. Defende ainda que o MPM tenta deturpar o conceito de sobrepreço e
refuta a tese ministerial de que as desclassificações de empresas se davam de forma incorreta.
Diante disso, a defesa aduz que não há elementos suficientes para se comprovar
a relação dos acusados com os fatos narrados na Denúncia e que a Ação Penal foi instaurada
com base apenas em indícios, além de a instrução processual não ter indicado a conduta
específica do denunciado ZENÓBIO, o que ensejaria a absolvição, com esteio no princípio
do in dubio pro reo.
Em seu obstinado intento, ainda alega a Defesa que, sob o pálio do princípio da
especialidade, a conduta dos acusados se amoldaria à prevista no art. 90 da revogada Lei nº
8.666/93, que possuía a seguinte redação, atualmente previsto no art. 337-F do CP comum:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: (Revogado pela Lei nº
14.133, de 2021)
Nesse ponto, o referido defensor sugere que a Denúncia foi ofertada na forma
do art. 320 do CPM, e não com base no art. 90 da Lei nº 8.666/93, no intuito de impedir a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a pena prevista nesta
Legislação licitatória era inferior ao preconizado naquele artigo do Código Substantivo
Castrense. Ainda insinua, de forma confusa, que teria ocorrido emendatio libelli quando do
recebimento da Denúncia e cita a impetração de um Habeas Corpus (7000935-
64.2019.7.00.0000), que sequer é oriundo das condutas ora analisadas, mas, sim, de outra
Ação Penal em que os réus responderam perante Auditoria diversa.
Também alega que, em caso de condenação por cada item, em continuidade
delitiva, ao invés de considerar cada Pregão eletrônico direcionado, ocorreria violação ao
princípio do ne bis in idem.
De mais a mais, a Defesa alega ausência de dolo do “denunciado”, por
considerar que na “instrução do processo subsiste dúvida se o denunciado efetivamente se
apropriou do dinheiro de que tinha posse por força de sua função pública”, assim como
sustenta a desclassificação para o peculato-culposo, previsto no art. 312, § 2º, do CPB, e que
seja reconhecida a prescrição, sem deixar claro a quem está se referindo.
Aduz, ainda, os bons antecedentes dos acusados e que eles não podem sofrer
consequências penais em face de processos em curso.
No entanto, os pleitos defensivos não merecem a menor consideração, diante da
robustez probatória que será mais à frente colacionada.
DA CONDUTA DE VIVIANE CURVÊLO
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apenas rememorando, a ex-militar VIVIANE tinha a atribuição de pregoeira da
Base Aérea de Brasília (BABR), razão pela qual, no ano de 2011, atuou nos Pregões
Eletrônicos de 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e 16/BABR/2011.
Ocorre que, visando beneficiar a si, a empresa de seu genitor e partícipe
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, além da sócia da empresa MARIA NAZARÉ, a ex-militar
VIVIANE incorreu no delito de violação do dever funcional com o fim de lucro, encartado
no art. 320 do CPM, in verbis:
Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar,
seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Na vertente quaestio, trata-se de delito militar contra a Administração
Castrense, consubstanciado no Título VII, Capítulo VI, do CPM, que tutela a retidão, a lisura
e a probidade no exercício do dever funcional dentro da caserna, além de possuir como
núcleo do tipo as condutas violar, macular, ferir e desobedecer ao preceito legal decorrente
do cargo e/ou função que ocupa, com a intenção de obter vantagem pessoal por meio de
especulação. Para a caracterização do crime é necessário que o autor esteja incumbido de
atividade que lhe tenha sido designada pela Administração Militar.
Ademais, para incorrer no delito previsto no art. 320 do CPM, também é
necessário o preenchimento de cinco requisitos: 1) a incumbência de função; 2) a violação do
dever funcional; 3) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; 4) a possibilidade
de adquirir vantagem; e 5) a má-fé.
É cediço que o legislador não definiu a espécie de vantagem a ser obtida. No
entanto, da redação do tipo, levando em consideração que esta é auferida em virtude de uma
especulação, só se pode concebê-la como de natureza econômica.
Nesse mesmo diapasão, leciona CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e
MARCELLO STREIFINGER
1, in verbis:
O núcleo da conduta é “violar”, macular, ferir, desobedecer preceito legal decorrente do
cargo e/ou função que ocupa; ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo certo, que é a
intenção de obter vantagem pessoal por meio de especulação; para a caracterização do delito
é necessário que o autor esteja incumbido de atividade que lhe tenha sido designada pela
administração militar; o legislador não define o tipo de vantagem, mas, em vista de ser
promovida pela especulação, é mais provável que seja de ordem econômica, apesar de, como
dito, não ter sido delimitada; considerando, enfim, o nome do crime dado pelo legislador
penal militar ao tipo sob exame, a vantagem só pode ser econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é imprescindível que exista;
não é necessário que seja alcançada (exaurimento), mas tão somente que haja essa
possibilidade+ Poderia ser o caso de militar envolvido na confecção de edital de processo
licitatório que divulgasse informação capaz de criar especulação sobre o preço do material a
ser licitado. (Grifos nossos.)
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, quanto à consumação delitiva, em uma de suas faces, os mesmos
doutrinadores supramencionados
2 discorrem que “o delito se consuma com a violação do
dever funcional promovida pela ação indevida” (praticou o ato em desconformidade com o
ordenamento jurídico).
In casu, a prova documental e testemunhal é robusta e indubitável sobre a
configuração de todos os requisitos do tipo penal e sobre a responsabilidade penal da ora
acusada.
Com efeito, convém agora elencá-las.
DAS PROVAS CONTRA VIVIANE CURVÊLO
DOS LAUDOS PERICIAIS
Consta a publicação da designação, como pregoeira, da acusada VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVELO (Evento 2, doc. 3, fl. 65, do IPM).
Ao examinar os Pregões objeto da vertente contenda, o Relatório pericial
(Evento 2, doc. 2, fl. 63, do IPM), referente ao Pregão eletrônico nº 01/2011 (Aquisição de
Material de Expediente), chegou à conclusão doravante:
8.1 Em estrita conformidade com a legislação vigente, em especial os artigos 3° e 4° da Lei n°
10.520/02, e com a regular pratica das licitações no âmbito da Administração Pública, o
Perito analisou os documentos afetos às fases preparatória e externa do Pregão,
restringindo-se aos Volumes I e II do Processo n° 000446/BABR/2011 da BABR.
8.2 Dentre as condutas observadas em todos os pregões analisados, verificou-se a prática
reiterada das seguintes:
8.2.1 Término e retomada das sessões sem aviso aos participantes, em descumprimento ao
dever do pregoeiro de conduzir o certame com transparência e publicidade, conforme art. 11
do Decreto 5.450/05 e princípios Constitucionais;
8.2.2 Solicitação de documentos a todos os participantes, independentemente da ordem de
classificação em descumprimento ao previsto no próprio edital, a saber item 9.13;
8.2.3 Exigência de documentos em prazo inferior ao estipulado no edital; e
8.2.4 Inabilitação desnecessária de licitantes com fundamento em exigência de documentos já
abarcados no SICAF;
8.3 Como dito, tais condutas afrontaram não o instrumento convocatório, bem como
princípios gerais de licitações, previstos nas leis de licitações e a própria Constituição.
(Grifos nossos.)
No citado Pregão, com a finalidade de chegar à proposta da empresa ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA – ME, a ex-militar VIVIANE desclassificou diversas empresas que
apresentaram o melhor lance, com a finalidade de direcionamento para que a empresa de seu
pai ZENÓBIO vencesse o certame licitatório, obtendo êxito no Pregão nº 01/BABR/2011,
em 90 (noventa) itens, mesmo apresentando preços bem superiores aos que foram oferecidos
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelas empresas concorrentes –gerando um prejuízo aproximado de R$ 69.355,54 (sessenta
e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (Evento
241, doc. 4, fl. 4, do IPM)
Como visto, fica patente nesse Pregão eletrônico nº 01/2011 que a acusada,
então Major Aer VIVIANE, violou seu dever funcional enquanto pregoeira, quando deixou
de dar publicidade e transparência ao terminar e retomar as sessões sem aviso prévio aos
licitantes. Assim como também está claro que ela desrespeitava o próprio item 9.13 do edital
licitatório, ao chamar todos os participantes para apresentação de documentação, sendo que
deveria obedecer a ordem de classificação das melhores ofertas no certame. Ou seja, era para
pedir os documentos do 1º (primeiro) colocado e, caso este não cumprisse os requisitos,
passava-se ao seguinte. Entretanto, não foi isso que se viu nos autos, com todas as vênias.
E mais. Essa ex-Oficial da Força Aérea, ora acusada – ainda no exercício dessa
função licitatória que lhe foi atribuída pela Administração Militar –, solicitava as
documentações, também, no prazo inferior ao previsto no edital, assim como inabilitava
licitantes de forma descabida e à margem da lei, tudo com a finalidade de fazer com que a
empresa de seu pai (ZENÓBIO), que era, na verdade, administrada por aquela então militar e
pela civil e também apelante neste feito MARIA NAZARÉ.
No que se refere à conclusão pericial do Pregão Eletrônico nº 03/BABR/2011,
observou-se o que se segue:
a) Término e retomada de sessões sem aviso prévio aos participantes. É importante
salientar o dever do Pregoeiro em garantir a condução do certame com transparência e
publicidade, conforme Art. 11 do Decreto 5.450/05 e demais princípios Constitucionais;
b) Solicitação, em todos os itens, de documentos a todos os participantes,
independente da ordem de classificação, em descumprimento ao previsto no item 9.13 e 10.3
do Edital;
c) Exigência, em todos os itens, de documentos encaminhados somente fisicamente
e em prazos em desacordo ao Edital;
d) Não foi realizado nenhum tipo de convocação eletrônica no sistema em
nenhum dos itens, em descumprimento ao item 6.4 do Edital;
e) Foram realizadas recusas de propostas com embasamento genérico, sem
mencionar no sistema a que fatos estavam relacionadas, o que pode ser observado, por
exemplo, nos itens 2, 9, 12, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 43 e 61;
f) Além disso, foi observada uma relevante quantidade de recusas, realizadas nos
itens em análise, baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13
do Edital“. Após análise e leitura completa do referido item no edital, observa-se que esse
enquadramento pode abranger uma série de erros, os quais deveriam ter sido especificados
em chat. Contudo, ao supor que talvez esse enquadramento fizesse menção ao
descumprimento do prazo para envio das documentações, conclui-se que boa parte das
licitantes foram desclassificadas do certame por suposto descumprimento de prazo, o que na
verdade é um equívoco, tendo em vista que o prazo estipulado no certame estava em
desacordo com o previsto em Edital;
g) No item 17 houve recusa de proposta baseada na análise de documentação de
habilitação, tendo em vista o motivo apresentado: “Por estar inabilitada para o presente
certame”, uma vez que a presente verificação deveria se ater tão somente à documentação de
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proposta da licitante. Caso lograsse êxito e tivesse sua proposta aprovada pela comissão,
deveria ter sido convocada novamente, em conformidade com o item 10.3 do Edital, para,
dentro do prazo de 24h, encaminhar as documentações de habilitação, quando então elas
seriam analisadas pela comissão;
h) Foram realizadas três convocações no sistema: a primeira do dia 06/06/11, a
segunda no dia 10/06/11 e a terceira no dia 28/06/11, sendo a do dia 10/06/11 específica para
os itens 18, 31 e 32. Contudo, seguindo o raciocínio lógico utilizado na condução desse
certame, ainda que em desconformidade com o previsto no Edital, não havia necessidade de
realizar novas convocações, uma vez que todas as documentações de todas as empresas de
todos os itens já deveriam estar na posse dos responsáveis pela condução do certame desde o
dia 06/06/11 (primeira convocação), restando tão somente sua verificação e publicidade do
resultado da análise no chat; e
i) Falta de assinatura do responsável pela convocação do Instrumento
Convocatório. (Grifos nossos.)
Nesse Pregão, vê-se que a então Major VIVIANE CURVELO, igualmente, feriu
vários itens estabelecidos no edital do certamente licitatório, no intuito de encaminhar a
vitória da empresa de seu pai ZENÓBIO, conforme se constata no levantamento pericial
supra.
No Pregão Eletrônico nº 04/2011 (Aquisição de Equipamentos para o
Rancho), consta a conclusão subsecutiva (Evento 2, doc. 3, fl. 16, do IPM):
8.1 Em estrita conformidade com a legislação vigente, em especial os artigos 3° e 4° da Lei n°
10.520/02, e com a regular prática das licitações no âmbito da Administração Pública, o
Perito analisou os documentos afetos às fases preparatória e externa do Pregão, restringindo-
se ao Volume I do Processo n° 000448/BABR/2011 da BABR.
8.2 Dentre as condutas observadas em todos os pregões analisados, verificou-se a prática
reiterada das seguintes:
8.2.1 Término e retomada das sessões sem aviso aos participantes, em descumprimento ao
dever do pregoeiro de conduzir o certame com transparência e publicidade, conforme art. 11
do Decreto 5.450/05 e princípios Constitucionais;
8.2.2 Solicitação de documentos a todos os participantes, independentemente da ordem de
classificação em descumprimento ao previsto no próprio edital, a saber item 9.13;
8.2.3 Exigência de documentos em prazo inferior ao estipulado no edital; e
8.2.4 Inabilitação desnecessária de licitantes com fundamento em exigência de documentos já
abarcados no SICAF ou no próprio sistema Comprasnet.
8.3 Como dito, tais condutas afrontaram não o instrumento convocatório, bem como
princípios gerais de licitações, previstos nas leis de licitações e na própria Constituição.
Nesse Pregão nº 04/BABR/2011, a empresa de propriedade do genitor da
acusada VIVIANE CURVELO se sagrou vencedora, de forma irregular, de 18 (dezoito) itens,
causando um prejuízo aproximado de R$ 37.298,24 (trinta e sete mil, duzentos e
noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) (Evento 241, doc. 4, fl. 6, do IPM).
Quanto ao Pregão Eletrônico nº 16/2011 (aquisição de material de limpeza),
constatou-se a seguinte conclusão no Relatório de Perícia (Evento 2, doc. 2, fl. 79, do IPM):
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8.1 Em estrita conformidade com a legislação vigente, o Perito analisou os documentos afetos
às fases interna e externa do Pregão, restringindo-se aos documentos existentes no Volume I
do Processo n° 000445/BABR/2011 da BABR.
8.2 Dentre as condutas observadas em todos os pregões analisados, verificou-se a pratica
reiterada das seguintes:
8.2.1 Término e retomada das sessões sem aviso aos participantes, em descumprimento ao
dever do pregoeiro de conduzir o certame com transparência e publicidade, conforme art. 11
do Decreto 5.450/05 e princípios Constitucionais;
8.2.2 Solicitação de documentos a todos os participantes, independentemente da ordem de
classificação em descumprimento ao previsto no próprio edital, a saber item 9.13;
8.2.3 Exigência de documentos em prazo inferior ao estipulado no edital; e
8.2.4 Inabilitação desnecessária de licitantes com fundamento em exigência de documentos já
abarcados no SICAF.
8.3 Como dito, tais condutas afrontaram não o instrumento convocatório, bem como
princípios gerais de licitações, previstos nas leis de licitações e a própria Constituição.
No Pregão nº 16/BABR/2011, a empresa foi vencedora em 4 (quatro) itens,
causando um prejuízo de R$ 4.406,40 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta
centavos) (Evento 241, doc. 4, fl. 7, do IPM).
Ou seja, em conduta semelhante ao Pregão 01/2011, fica patente, mais uma vez,
que a ré VIVIANE CURVELO desrespeitou os princípios constitucionais e
infraconstitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da isonomia e frustrou
o princípio da competitividade, ao terminar e retomar sessões licitatórias sem prévio aviso,
descumprindo o edital e exigindo documentação em prazo inferior com o intuito de
direcionar itens para a empresa de seu pai (ZENÓBIO), estendendo-se esse mesmo modus
operandi aos demais Pregões, conforme se verifica em outros Relatórios periciais
subsequentes, constantes dos autos.
No Pregão nº 03/2011 (Aquisição de Material de Acondicionamento e
Embalagem), consta a seguinte conclusão do Relatório de Perícia (Evento 2, doc. 2, fl. 92, do
IPM):
8.1 Em estrita conformidade com a legislação vigente, cm especial os artigos 3° e 4° da Lei n°
10.520/02, e com a regular pratica das licitações no âmbito da Administração Pública, o
Perito analisou os documentos afetos às fases preparatória e externa do Pregão, restringindo-
se aos Volumes I a III do Processo n° 000447/BABR/2011 da BABR.
8.2 Dentre as condutas observadas cm todos os pregoes analisados, verificou-se a prática
reiterada das seguintes:
8.2.1 Término e retomada das sessões sem aviso aos participantes, em descumprimento ao
dever do pregoeiro de conduzir o certame com transparência e publicidade, conforme art. 11
do Decreto 5.450/05 e princípios Constitucionais;
8.2.2 Solicitação de documentos a todos os participantes, independentemente da ordem de
classificação em descumprimento ao previsto no próprio edital, a saber item 9.13; e
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8.2.3 Exigência de documentos em prazo inferior ao estipulado no edital.
8.3 Como dito, tais condutas afrontaram não o instrumento convocatório, bem como
princípios gerais de licitações, previstos nas leis de licitações e a própria Constituição.
Nesse Pregão, a empresa foi vencedora, de forma ilícita, em 13 (treze) itens do
aludido certame licitatório, causando um dano aproximando de R$ 29.256,25 (vinte e
nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) (Evento 241, doc. 4,
fl. 5, do IPM).
Certo é que, em decorrência da ilicitude perpetrada pelos acusados, a
Administração Castrense teria suportado um dano patrimonial no valor total aproximado
de R$ 140.316,42 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três
centavos).
Ademais, em mais uma Perícia requisitada pelo Parquet Militar, concernente
ao Pregão Eletrônico nº 01/BABR/2011, de forma mais abrangente, chegou-se à seguinte
conclusão (Evento 190, doc. 2, do IPM):
Em resumo, dentre as condutas observadas nesse pregão, verificou-se a prática das seguintes:
a) Término e retomada de sessões sem aviso prévio aos participantes. É importante salientar o
dever do Pregoeiro em garantir a condução do certame com transparência e publicidade,
conforme Art. 11 do Decreto 5.450/05 e demais princípios Constitucionais;
b) Solicitação, em todos os itens, de documentos a todos os participantes, independente da
ordem de classificação, em descumprimento ao previsto no item 9.13 e 10.3 do Edital;
c) Exigência, em todos os itens, de documentos encaminhados somente fisicamente e em
prazos em desacordo ao Edital;
d) Não foi realizado nenhum tipo de convocação eletrônica no sistema em nenhum dos
itens, em descumprimento ao item 6.4 do Edital;
e) Foram realizadas recusas de propostas com embasamento genérico, sem mencionar no
sistema a que fatos estavam relacionadas, o que pode ser observado, por exemplo, nos itens
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 129, 130, 131, 132 e 134;
f) Além disso, foi observada uma relevante quantidade de recusas, realizadas nos itens em
análise, baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13 do
Edital”. Após análise e leitura completa do referido item no edital, observa-se que esse
enquadramento pode abranger uma série de erros, os quais deveriam ter sido especificados
em chat. Contudo, ao supor que talvez esse enquadramento fizesse menção ao
descumprimento do prazo para envio das documentações, conclui-se que boa parte das
licitantes foram desclassificadas do certame por suposto descumprimento de prazo, o que na
verdade é um equívoco, tendo em vista que o prazo praticado no certame estava em
desacordo com o previsto em Edital;
g) Foi realizada uma segunda convocação no sistema a qual deveria ter sido especificada tão
somente à execução do desempate das empresas no item 90, conforme pode ser analisado no
chat. Contudo, esta foi realizada de forma geral, sem definição específica a que empresas e a
que itens se referia. Dito isto, seguindo o raciocínio lógico utilizado na condução desse
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certame, ainda que em desconformidade com o previsto no Edital, não havia necessidade de
realizar novas convocações gerais, uma vez que todas as documentações de todas as
empresas de todos os itens já deveriam estar na posse dos responsáveis pela condução do
certame, restando tão somente sua verificação e publicidade do resultado da análise no
chat; e
h) Falta de assinatura do responsável pela convocação do Instrumento Convocatório.
(Grifos nossos.)
Alusivo ao Pregão Eletrônico nº 04/BABR/2011, a Perícia concluiu que
ocorreu:
a) Término e retomada de sessões sem aviso prévio aos participantes. É importante salientar o
dever do Pregoeiro em garantir a condução do certame com transparência e publicidade,
conforme Art. 11 do Decreto 5.450/05 e demais princípios Constitucionais;
b) Solicitação, em todos os itens, de documentos a todos os participantes, independente da
ordem de classificação, em descumprimento ao previsto no item 9.13 e 10.3 do Edital;
c) Exigência, em todos os itens, de documentos encaminhados somente fisicamente e em
prazos em desacordo ao Edital;
d) Não foi realizado nenhum tipo de convocação eletrônica no sistema em nenhum dos itens,
em descumprimento ao item 6.4 do Edital;
e) Foram realizadas recusas de propostas com embasamento genérico, sem mencionar no
sistema a que fatos estavam relacionadas, o que pode ser observado, por exemplo, nos itens
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 27 e 30;
f) Além disso, foi observada uma relevante quantidade de recusas, realizadas nos itens em
análise, baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13 do
Edital”. Após análise e leitura completa do referido item no edital, observa-se que esse
enquadramento pode abranger uma série de erros, os quais deveriam ter sido especificados
em chat. Contudo, ao supor que talvez esse enquadramento fizesse menção ao
descumprimento do prazo para envio das documentações, conclui-se que boa parte das
licitantes foram desclassificadas do certame por suposto descumprimento de prazo, o que na
verdade é um equívoco, tendo em vista que o prazo estipulado no chat estava em desacordo
com o previsto em Edital;
g) Nos itens 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 27 e 30 houve recusa de proposta
baseada na análise de documentação de habilitação, tendo em vista o motivo apresentado:
“Por não ter sido habilitado para o certame.” e/ou “Por ter sido inabilitada para o certame”,
uma vez que a presente verificação deveria se ater tão somente à documentação de proposta
da licitante. Caso lograsse êxito e tivesse sua proposta aprovada pela comissão, deveria ter
sido convocada novamente, em conformidade com o item 10.3 do Edital, para, dentro do
prazo de 24h, encaminhar as documentações de habilitação, quando então elas seriam
analisadas pela comissão;
h) Foi realizada uma segunda convocação no sistema a qual deveria ter sido especificada tão
somente à execução do desempate das empresas no item 25, conforme pode ser analisado no
chat. Porém, esta foi realizada de forma geral, sem definição específica a que empresas e a
que itens se referia, Dito isto, seguindo o raciocínio lógico utilizado na condução desse
certame, ainda que em desconformidade com o previsto no Edital, não havia necessidade de
realizar novas convocações gerais, uma vez que todas as documentações de todas as
empresas de todos os itens já deveriam estar na posse dos responsáveis pela condução do
certame desde o dia 11/05/11 (primeira convocação), restando tão somente sua verificação e
publicidade do resultado da análise no chat;
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

i) No item 10, foi observado que a licitante COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, a qual ofertou o lance de R$ 1.649,99, teve sua
proposta recusada com o seguinte motivo: “Valor acima do estimado”. Contudo, a licitante
seguinte, quer seja, ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME, teve sua proposta aceita com valor
ainda maior que a recusada anteriormente, quer seja: R$ 1.799,90. É importante ressaltar
que o valor estimado para o referido item estava cotado em R$ 2.526,67; e
j) Falta de assinatura do responsável pela convocação do Instrumento Convocatório. (Grifos
nossos.)
Atinente ao Pregão nº 16/BABR/2011, a Perícia concluiu na forma adiante:
k) Término e retomada de sessões sem aviso prévio aos participantes. É importante salientar o
dever do Pregoeiro em garantir a condução do certame com transparência e publicidade,
conforme Art. 11 do Decreto 5.450/05 e demais princípios Constitucionais;
l) Solicitação, em todos os itens, de documentos a todos os participantes, independente da
ordem de classificação, em descumprimento ao previsto no item 9.13 e 10.3 do Edital;
m) Exigência, em todos os itens, de documentos encaminhados somente fisicamente e em
prazos em desacordo ao Edital;
n) Não foi realizado nenhum tipo de convocação eletrônica no sistema em nenhum dos
itens, em descumprimento ao item 6.4 do Edital;
o) Foram realizadas recusas de propostas com embasamento genérico, sem mencionar no
sistema a que fatos estavam relacionadas, o que pode ser observado nos itens 16, 26, 51 e
71;
p) Além disso, foi observada uma relevante quantidade de recusas, realizadas nos itens em
análise, baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13 do
Edital“. Após análise e leitura completa do referido item no edital, observa-se que esse
enquadramento pode abranger uma série de erros, os quais deveriam ter sido especificados
em chat. Contudo, ao supor que talvez esse enquadramento fizesse menção ao
descumprimento do prazo para envio das documentações, conclui-se que boa parte das
licitantes foram desclassificadas do certame por suposto descumprimento de prazo, o que na
verdade é um equívoco, tendo em vista que o prazo estipulado no chat estava em desacordo
com o previsto em Edital;
q) Nos itens 26 e 71 houve recusa de proposta baseada na análise de documentação de
habilitação, tendo em vista o motivo apresentado: “Por ter sido inabilitada para este
certame”, uma vez que a presente verificação deveria se ater tão somente à documentação
de proposta da licitante. Caso lograsse êxito e tivesse sua proposta aprovada pela comissão,
deveria ter sido convocada novamente, em conformidade com o item 10.3 do Edital, para,
dentro do prazo de 24h, encaminhar as documentações de habilitação, quando então elas
seriam analisadas pela comissão;
r) Foi realizada convocação no sistema no dia 04/07/11 a qual deveria ter sido especificada
tão somente à execução do desempate das empresas no item 55, conforme pode ser
analisado no chat. Porém, esta convocação foi realizada de forma geral, sem definição
específica a que empresas e a que itens se referia. Por fim, houve ainda uma convocação
anterior, no dia 10/06/11, sobre a qual não foi prestado esclarecimento no chat a respeito da
sua necessidade e fundamentação. Dito isto, seguindo o raciocínio lógico utilizado na
condução desse certame, ainda que em desconformidade com o previsto no Edital, não havia
necessidade de realizar novas convocações gerais, uma vez que todas as documentações de
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todas as empresas de todos os itens já deveriam estar na posse dos responsáveis pela
condução do certame desde o dia 17/05/11 (primeira convocação), restando tão somente sua
verificação e publicidade do resultado da análise no chat; e
s) Falta de assinatura do responsável pela convocação do Instrumento Convocatório.
(Grifos nossos.)
A Perícia relativa ao Pregão nº 16/BABR/2011 ainda chegou à seguinte
conclusão:
Ao realizar a análise dos procedimentos adotados, infere-se que muitas licitantes tiveram seus
princípios cerceados, especialmente no que diz respeito aos prazos indevidos para envio das
documentações, às convocações realizadas de forma equivocada (em uma só vez a todos os
participantes, independente de classificação), e à falta de transparência de diversas condutas
realizadas no certame.
Especificamente a respeito dessa última situação, esta, talvez, possa explicar o fato de não
existir registro de intenção de recursos, uma vez que não houve clareza nos motivos que
ensejaram muitas recusas e inabilitações, o que possivelmente pode ter atrapalhado o
entendimento das ações realizadas no sistema e dificultado a apresentação dos fatos que
ensejam a intenção de recorrer.
Isto posto, verifica-se que o certame contém uma série de vícios relacionados ao
descumprimento de procedimentos e prazos previstos nos respectivos instrumentos
convocatórios, fatos que podem ter comprometido substancialmente sua condução e
validade. Restando ainda a análise e discussão a respeito da garantia dos princípios
Constitucionais previstos nas legislações afetas, quer sejam, o princípio da isonomia, da
seleção da proposta mais vantajosa para a administração, da igualdade, da publicidade, da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. (Grifos nossos.)
Ora, constata-se dessa segunda perícia, além do que já foi concluído nos
levantamentos periciais anteriores, que as recusas de propostas e inabilitações dos licitantes
concorrentes eram feitas de forma genérica, no intuito de criar dificuldades ou para não
permitir que os representantes das empresas concorrentes acompanhassem de perto o
andamento do processo, constatassem as irregularidades e entrassem com recurso.
Para se ter uma ideia dessas irregularidades, constam dos autos que no Pregão
nº 04/2011, a empresa licitante COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, ofertou o lance de R$ 1.649,99 (mil, seiscentos e quarenta
e nove reais e noventa e nove centavos).
Contudo, teve sua proposta recusada com o seguinte motivo: “Valor acima
do estimado”. Mas, pasmem, coincidências a parte, o licitante posterior, que era justamente o
estabelecimento comercial pertencente ao pai da então pregoeira Maj Aer VIVIANE
CURVELO – empresa de nome ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME–, teve sua proposta
aceita com valor ainda maior que a oferta recusada anteriormente, qual seja, R$
1.799,90 (mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Ora, se tais licitações estavam sendo conduzidas dentro do esquadro da
legalidade, então a proposta apresentada pela empresa pertencente ao genitor da acusada e, à
época, pregoeira dos certames acima, também deveria, por óbvio, ter sido recusada. No
entanto, não foi isso que aconteceu.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, convém salientar que o valor estimado para o referido item licitado
estava orçado em R$ 2.526,67 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta sete
centavos). Com efeito, embora se saiba que não se observa apenas o menor valor, mas a
proposta mais vantajosa, o fato é que chama a atenção, nesse caso supra relatado, porque foi
aceita, justamente, a proposta da empresa do genitor da pregoeira então militar VIVIANE
CURVELO e, como se não bastasse, por um valor mais elevado que a proposta apresentada
pela empresa concorrente.
DOS AFASTAMENTOS DE SIGILOS
Da Análise de Dados Fiscais e Bancários RA n° 033/2017/CPADSI, originado
do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 0000166-35.2016.7.11.111 (IPM 0000064-
81.2014.7.11.0011), constatou-se o seguinte, referente a VIVIANE CURVELO:
[...]
g) No que se refere à VIVIANE CURVELO, os dados fiscais revelaram indício de aumento
patrimonial a descoberto nos anos de 2010, 2011 e 2012. Ou seja, o rendimento declarado não
foi suficiente para suprir o aumento patrimonial. Ressalta-se que o ano de 2012, a
investigada apresentou gastos com cartão de crédito (DECRED) superiores aos seus
rendimentos declarados. Nos anos de 2013 e 2014 os gastos com cartão de crédito, apesar de
não ultrapassarem seus rendimentos líquidos, comprometeram 88% e 78% deles,
respectivamente, conforme Tabela 18, pag. 19.
h) Os dados bancários revelaram que o montante recebido a título proventos por VIVIANE
CURVELO representa 40% dos créditos totais. Assim, os créditos oriundos de outras fontes
representam cerca de 60% do total creditado nas contas da investigada, conforme apresentado
na Tabela 21, pag.22. verificando-se aumento abrupto dos créditos extra salariais nos anos de
2013 e 2014, conforme Gráfico 5, pág. 21.
i) Ainda sobre VIVIANE CURVELO, despertou interesse, os depósitos com valores acima de
R$ 10.000,00, que totalizaram R$ 94.965,56, porém não tiveram a origem devidamente
identificada pela instituição bancária, conforme Tabela 22, pag.22. Também chama atenção
uma série de depósitos creditados nos mesmo dias e com os mesmo valores que também não
tiveram origem devidamente justificada pela instituição financeira, os quais totalizaram R$
115.080,00, conforme Tabela 23, pag.23.
j) Os gastos com cartão de crédito de VIVIANE CURVELO totalizaram R$ 435.976,67, sendo
superiores aos proventos recebidos (dados bancários) nos anos de 2011, 2012 e 2014. No
ano de 2013, consumiram 92% dos rendimentos da investigada, conforme demonstra Gráfico
6, pag.24. Mesmo considerando os dividendos recebidos, declarados no ano de 2012, somado
aos proventos (dados bancários) desse mesmo ano, não seria possível suprir os gastos com
cartão de crédito. Os valores dos dividendos recebidos declarados pela investigada
encontram-se na Tabela 25, pag.24.
k) Ainda sobre VIVIANE CURVELO, verificou-se que foi nomeada como pregoeira, no âmbito
da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília/VI COMAR, em 27 de março de 2012, nos termos da
Portaria Nº 2-TSC, DOU 93, Seção 2, pág 5, de 15 de maio de 2012, conforme Figura 1, pag.
25. (Grifos originais.)
Consoante se percebe, há um vultoso gasto da então Oficial da Aeronáutica com
cartões de crédito no período de 2011 a 2014, superiores ao recebido a título de remuneração,
o que, por dedução lógica, demonstra a incompatibilidade entre seus ganhos enquanto militar
e a movimentação bancária.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referente à análise dos Dados Bancários e Fiscais, no período compreendido
entre janeiro de 2009 a dezembro de 2012 (dados Bancários), bem como entre os anos de
2010 a 2013 (dados Fiscais), ambos constantes do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011, não
foi diferente, importando citar os seguintes achados:
1) Verificou-se que VIVIANE [...] CURVELO atuou como pregoeira em diversas
contratações no âmbito do COMANDO DA AERONÁUTICA, que favoreceram a empresa
investigada, CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (empresa
investigada). Esta teve homologado em seu favor os montantes de R$ 1.952.612,96 e R$
562.256,04, relativos a contratações com a BASE AEREA DE BRASÍLIA (UG 120004) e com
PREFEITURA DA AERONAUTICA DE BRASILIA (UG 120005), respectivamente, nas quais a
militar atuou como pregoeira, conforme detalhamento da Tabela 61, página 69 do Apêndice I.
2) VIVIANE CURVELO possui [...] relacionamento societário relativo a empresa LINHA
DO TEMPO ESTETICA LTDA (CNPJ 08.520.266/0001-77, atualmente denominada
BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA), conforme destacado em amarelo na Tabela 1, página
6.
3) Verificou-se que a LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA, foi depositante e beneficiária
de VIVIANE CURVELO, nos montantes de R$ 3.000,00 e R$ 19.000,00, respectivamente,
conforme Tabela 2, página 6. Vale ressaltar que essa empresa recebeu recursos da empresa
investigada CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (investigada),
participante de processos licitatórios conduzidos por VIVIANE CURVELO, além de manter
relacionamento financeiros com outros investigados, conforme será explanado no decorrer
deste relatório.
4) Desvelou-se coincidência de vínculo entre VIVIANE CURVELO e MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, visto que ambas se constituem representantes da conta corrente nº 849484, do
BANCO ITAÚ UNIBANCO, de titularidade da CENTRO OESTE LTDA, desde a abertura
desta conta, em 10/01/2012, conforme informações fornecidas pela instituição financeira,
ilustradas na Figura 1, página 7.
5) Verificou-se ainda que VIVIANE CURVELO também consta como procuradora da conta
nº 78000, do BANCO BRADESCO, de titularidade da empresa CENTRO OESTE LTDA,
nas modalidades corrente, poupança e investimento, desde 16/01/2009. Nos dois primeiros
tipos encerrou relacionamento em 25/07/2013. Na conta de investimento, o fim do
relacionamento datou de 29/04/2011, consoante destacado nos fragmentos do Relatório de
Informações Bancárias, ilustrados na Figura 2, na Figura 3 e na Figura 4,páginas 8 e 8.
[...]
8) Com relação aos créditos não identificados de VIVIANE CURVELO, verificou-se uma
grande soma de depósitos em dinheiro. Ao todo, foram 58 depósitos que totalizaram R$
70.152,78, dentre os quais se identificou fracionamento nos dias 31/03/2009; 15/03/2012 e
17/09/2012, os quais totalizaram R$ 24.770,00, conforme destacado na Tabela 18, página 19.
Vale ressaltar que depósitos fracionados chamam atenção, visto que podem configurar
artifício para driblar os mecanismos de identificação e registro das operações, com o fim de
ocultar a origem da quantia depositada.
9) Ainda entre os créditos bancários não identificados de VIVIANE CURVELO, destaca-se o
depósito no valor de R$ 11.650,00, realizado no dia 06/01/2010, conforme Tabela 19, página
20. Tal operação está sujeita à identificação pelo Banco do Brasil, visto possui valor
individual superior a R$ 10 mil, e consta dentre as sugestões de diligência ao Membro titular
da investigação.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10) No tocante aos débitos de VIVIANE CURVELO, chama atenção o grande volume de
recursos movimentados por meio de “saques”, sendo o montante de maior representatividade
frente aos débitos efetivos, conforme destacado na Tabela 20, página 20. De maneira análoga
aos depósitos em dinheiro, observou-se o fracionamento de saques, nos dias 28/12/2009,
08/12/2010, 26/08/2011 e 03/10/2012 destacados em amarelo na Tabela 21, página 20.
Sublinha-se que, embora de aparência insignificante, quando somados os referidos saques
resultam em quantias significativas. No que concerne aos cheques emitidos, destaca-se o
montante de R$ 27.775,18, referente aos cheques nº 850362 e nº 850365, elencados na Tabela
22, página 21, em virtude da proeminência de seus valores. Esses cheques não tiveram seus
beneficiários identificados.
[...]
12) Verificou-se que 91% dos créditos bancários efetivos da CENTRO OESTE são
originários de contratações com diversas organizações militares, sendo a importância de R$
1.460.025,59, oriunda de contratações decorridas no âmbito da BASE AEREA DE
BRASILIA (UG 120004) [...].
13) Com relação aos créditos não identificados, verificou-se que a CENTRO OESTE foi
beneficiária do montante de R$ 169.990,00, relativo a depósitos em espécie. Nesse contexto,
similar ao ocorrido com os depósitos de VIVIANE CURVELO, detectou-se fracionamento dos
depósitos nos dias destacados em amarelo na Tabela 27, página 27. Conforme se observa na
tabela acima, os depósitos referentes ao dia 14/10/2009 são superiores a R$ 10 mil, sendo,
portanto, passíveis de identificação por parte da Instituição Financeira, motivo pelo qual
constam na Tabela 93, página 104, Apêndice IV, a título de sugestão de diligências ao Membro
titular da investigação. Os demais depósitos, apesar de quando agrupados por data
apresentam montantes iguais ou superiores a R$ 10 mil, se considerados individualmente,
possuem valores de pequena monta, não sendo, portanto, de passíveis identificação.
14) No que tange aos beneficiários da CENTRO OESTE, destacam-se os montantes de R$
190.300,50 e R$ 60.239,35 desembolsados em favor de POLIANA KILIAN GONÇALVES e
MARIA NAZARÉ GONÇALVES, respectivamente, destacados em azul na Tabela 28, página
28.
15) Constatou-se que a empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA (BEATRIZ
RIBEIRO DE OLIVEIRA), a qual possui vínculos com outros investigados, também foi
beneficiária da CENTRO OESTE, no valor de R$ 80 mil, conforme Tabela 30, página 30.
Sublinha-se que no quadro societário da LINHA DO TEMPO ESTÉTICA constavam
VIVIANE CURVELO, seu cônjuge DANNIEL CURVELO e ZENOBIO VIDAL DA SILVA,
de acordo com Tabela 1, página 6.
[...]
18) Verificou-se também o desembolso de R$ 5 mil pela CENTRO OESTE, no dia 26/07/2012,
em favor VIVIANE CURVELO, conforme Tabela 33, página 31. Destaca-se que, apesar de
não compor diretamente o quadro societário dessa empresa, a militar constitui-se sua
representante bancária, consoante já explanado anteriormente.
[...]
21) Com relação aos demais débitos da empresa CENTRO OESTE (participante de processos
licitatórios conduzidos por VIVIANE CURVELO), constatou-se a soma de R$ 1.363.241,79,
concernente a operações não tiveram os beneficiários identificados. O montante representa
cerca de 44% dos débitos bancários totais. A Tabela 36, página 32, elenca os débitos não
identificados por tipo de lançamento. A quantia de R$ 131.811,76, concernente a cheque
emitidos, foi distribuída em 23 cheques, dentre quais destaca-se o cheque nº 44, do dia
12/01/2012, no valor de R$ 111.416,36, em razão de sua proeminência, conforme ilustrado na
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tabela 37, página 32. Esse cheque está sujeito à identificação pelo BRADESCO, visto possuir
valor individual superior a R$ 10 mil, e consta dentre as sugestões de diligência ao Membro
titular da investigação.
[...]
23) Constatou-se que, no ano de 2010, ZENOBIO VIDAL DA SILVA informou em sua
Declaração de Imposto de Renda a aquisição de 100% das cotas da empresa CENTRO
OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (denominada anteriormente de
ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME), as quais totalizam R$ 120.000,00, de acordo com a Figura
8, página 35. Contudo, conforme demonstrado na Tabela 29, página 29, detectou-se que
ZENOBIO constituiu-se sócio da CENTRO OESTTE desde 01/10/2008, início das atividades
da empresa, apresentando como data de exclusão de sua participação o dia 26/07/2012.
Ademais, não se identificou lastro financeiro para aquisição dessa participação societária,
dado que o extrato bancário não revelou dispêndios que justificassem tal investimento,
tampouco ZENOBIO declarou recebimento de cotas da empresa investigada, mediante
doação, em sua DIRPF.
24) Verificou-se que ZENOBIO VIDAL DA SILVA declarou o recebimento de lucros e
dividendos da CENTRO OESTE na ordem de R$ 278.485,46, se somados os valores relativos
aos anos de 2010 e 2011, ilustrados nas Figura 9 e Figura 10, páginas 36 e 36. Porém, não se
constatou entre os créditos identificados o recebimento de créditos provenientes da empresa
investigada.
25) Com relação à empresa LINHA DO TEMPO ESTETICA (BEATRIZ RIBEIRO DE
OLIVEIRA ME), verificou-se que ZENOBIO VIDAL compôs seu quadro societário durante o
período de 22/09/2006 a 13/06/2014, conforme demonstrado na Tabela 1, página 6.
Entretanto, em sua DIRPF, o investigado declarou a aquisição das cotas dessa empresa no
ano-calendário de 2010, conforme Figura 11, página 37. O investigado declarou ainda
recebimento de dividendos na ordem de R$ 3.450,00, relativos aos anos de 2010 e 2012,
oriundos da LINHA DO TEMPO. Já os dados bancários de ZENOBIO desvelaram o
recebimento de créditos no montante de R$ 20.241,58, durante o período de 01/09/2009 a
26/12/2012 provenientes dessa empresa. A Tabela 64, página 76, do Apêndice I apresenta o
detalhamento desses lançamentos.
26) Verificou-se ainda que, no ano de 2012, ZENOBIO declarou extinção na participação na
CENTRO OESTE LTDA, indicando que as cotas foram doadas a TANIEL DE JESUS VIEIRA,
conforme Figura 12, página 38.
27) Apurou-se que mais da metade dos ingressos efetivos de ZENOBIO VIDAL são
provenientes de pagamentos salariais e cerca de 40%, relativos a depósitos em dinheiro e
transferências, conforme Tabela 38, página 38. ZENOBIO foi beneficiado com expressiva
soma relativa a depósitos em dinheiro, os quais totalizaram R$ 43.050,00. Esse montante
representa 22% dos ingressos bancários efetivos do investigado e não tiveram seus
depositantes identificados. Grande parte desses créditos foram realizados de maneira
fracionada, conforme se observa na Tabela 39, página 39. Sublinha-se que prática similar foi
detectada nos depósitos em dinheiro de VIVIANE CURVELO e da empresa CENTRO OESTE
LTDA.
28) No que tange aos débitos bancários de ZENOBIO VIDAL DA SILVA, averiguou-se que
o maior volume dos dispêndios está relacionado a “pagamentos de fornecedores”, sendo o
segundo montante mais expressivo referente a “transferências”, consoante Tabela 40,
página 40. Sublinha-se que ZENOBIO VIDAL declarou em sua DIRPF, do ano-calendário
de 2010, doação a DANNIEL ROSA CURVELO e a VIVIANE [...] CURVELO nos valores
de R$ 90.000,00 e 40.000,00, respectivamente, consoante Figura 13, página 40. Contudo, não
foi constatado dentre os débitos bancários do investigado despesas com valores
correspondentes aos declarados em sua DIRPF a título de doação ao casal CURVELO.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29) Verificou-se que MARIA NAZARÉ GONÇALVES movimentou recursos acima daqueles
indicados como pagamentos salariais. Destaca-se esse fato, em razão de que em sua DIRPF
não há qualquer indicação de participação societária ou recebimento de dividendos, sendo
indicada como única fonte pagadora a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
CNPJ 00.39.700/0001-08. De acordo com o extrato bancário a investigada recebeu o
montante de R$ 134.122,22, que representa 43% de seus créditos bancários totais, de acordo
com que se observar na Tabela 41, página 41.
30) Apurou-se ainda que MARIA NAZARÉ obteve grande monta de recursos mediante
transferências e depósitos. Os dois montantes quando somados resultam em R$ 160.564,22, ou
seja, 51% dos créditos bancários efetivos da investigada. Desse valor, R$ 90.386,76 provém
das empresas CENTRO OESTE LTDA e LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA (BEATRIZ
RIBEIRO DE OLIVEIRA), as quais foram responsáveis por cerca de 30% dos ingressos
efetivos da investigada. O detalhamento desses lançamentos encontram-se disponibilizados no
Apêndice I, Tabela 65, página 77, e Tabela 66, página 78.
31) Constatou-se também relacionamento financeiro entre MARIA NAZARÉ GONÇALVES e
os investigados POLIANA KILIAN GONÇALVES e HUDSON KAMILLO GONÇALVES.
POLIANA foi depositante e beneficiária dos montantes de R$ 22.071,14 e 5.633,54. Já
HUDSON KAMILLO foi beneficiário do valor de R$ 3.500,00, pago por meio de cheque nº
431. O detalhamento desses lançamentos encontram-se disponíveis na Tabela 67, e na Tabela
68, páginas 79 e 80, nessa ordem, do Apêndice I.
32) Verificou-se no extrato bancário pessoas comuns que tiveram relacionamento financeiro
com MARIA NAZARÉ e POLIANA KILIAN, conforme Tabela 42, página 42. Esse fato é ora
destacado apenas porque, embora possam ser transações apenas coincidentes, o uso de
pessoa interposta é uma das formas de evitar lastros financeiros para investigadores.
Ressalta-se que a pessoa identificada como EVONEIS FARIAS NATAL (destacado em amarelo
na Tabela 42) possui vínculo com HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, CNPJ
03.568.867/0001-36, onde permaneceu lotado durante o período de 2006 a 2018, consoante
Tabela 43, página 42.
33) Ainda com relação aos créditos bancários, observou-se que MARIA NAZARÉ recebeu o
montante de R$ 33.509,32 a título de depósitos bancários. Ao todo foram 71 depósitos, dentre
os quais 70 não tiveram os depositantes identificados. Cumpre salientar que essas operações
foram realizadas com valores individuais em torno de R$ 500,00, o que dificulta a
identificação da origem dos recursos. A exceção disso, foram dois depósitos de R$ 2 mil e 3
mil, nos dias 10/08/2009 e 21/12/2012, respectivamente, conforme Tabela 44, página 43.
34) No que tange aos débitos de MARIA NAZARÉ GONÇALVES, observou-se dispêndios
efetivos no montante de R$ 328.142,40, durante o período de quebra de sigilo, conforme
Tabela 45, página 43. Nessa tabela, observa-se a valia de R$ 80.080,25, referente a cheques
emitidos, o que equivale a 24% dos débitos bancários totais. Dentre os cheques que tiveram o
beneficiário identificado, destacam-se as pessoas físicas e jurídicas listadas na Tabela 46,
página 43, quais sejam, C P A BITENCOURT LTDA (CNPJ 08.188.653/0001- 58);
BRASLAMPADA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 04.078.645/0001-06); ADE COMERCIO
DE TINTAS LTDA (CNPJ 07.124.007/0001-64); e RUMMENIGGE OLIVEIRA FERNANDES
(CPF 718.928.851-15) visto que também foram beneficiárias de valores da oriundos CENTRO
OESTE LTDA e de VIVIANE CURVELO.
[...]
37) Verificou-se a data de 02/10/2009 como fim da participação societária de POLIANA
KILIAN GONÇLAVES na empresa CENTRO OESTE. Todavia, durante o período de
05/10/2009 a 30/08/2012, detectou-se o recebimento de recursos provenientes da CENTRO
OESTE em favor de POLIANA, os quais totalizaram o montante de R$ 175.113,98. Tais
lançamentos encontram-se detalhados no Apêndice I, Tabela 74, página 82.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
41) Verificou-se que POLIANA KILIAN GONÇALVES não declarou qualquer participação na
empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA (BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA), cotista,
entretanto auferiu o montante de R$ 44.081,98, mediante transferências bancárias. Ressalta-
se que parte destes recursos, a saber, a importância de R$ 32.082,00, foram transferidos para
a conta poupança nº 13007351082, agência nº 688, banco nº 104 (CAIXA ECONOMICA
FEDERAL), da qual MARIA NAZARÉ GONÇALVES é co-titular.
[...]
43) Interessante destacar ainda que MARIA NAZARÉ GONÇALVES foi beneficiária de
POLIANA KILIAN, recebendo a soma R$ 22.071,14, aproximadamente 50% do valor recebido
da LINHA DO TEMPO. Ao passo que transferiu em favor de POLIANA KILIAN o montante
de R$ 5.633,54.
[...]
46) Fato semelhante ocorreu com relação empresa CENTRAL I AGRÍCOLAS LTDA. No dia
06/01/2011 a CENTRO OESTE COMERCIO DE MAT LTDA (VIDAL COMERCIO DE
MATERIAIS) transferiu em favor de POLIANA KILIAN GONÇALVES o valor de R$ 9.500,00.
No dia 14/01/2010, POLIANA pagou com cheque nº 21 o valor de R$ 6.190,00 em favor da
empresa CENTRAL I AGRICOLAS LTDA. Ressaltando que a primeira tentativa de pagamento
ocorreu no dia 11/01/11, todavia o cheque emitido foi devolvido. Ressalta-se que nesta data
POLIANA KILIAN não mais pertencia ao quadro societário da CENTRO OESTE. A Tabela 50,
página 47, detalha o caminho dos recursos retratados. (Grifos nossos.)
Da análise do citado Pedido de Quebra de Sigilo, como já era sabido, está claro
que VIVIANE fez parte do quadro societário da empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA
LTDA., sendo que esta empresa foi depositante e beneficiária da nominada militar. Da mesma
forma restou demonstrado que a então militar também recebeu recursos do estabelecimento
comercial chamado CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.,
antiga empresa de nome ZENÓBIO VIDAL DA SILVA- ME, ou seja, empresa da qual eram
sócios o pai da então Major da Força Aérea, ZENÓBIO, e a civil MARIA NAZARÉ.
Afinal de contas, não se pode esquecer que a própria acusada VIVIANE foi
representante de conta bancária da empresa de propriedade do seu genitor, não havendo
dúvidas de que ela, também, era administradora.
Saliente-se, ainda, a quantidade de créditos não identificados percebidos por
VIVIANE CURVELO e o grande volume de débitos mediante saques de forma fracionada.
E mais. Outro ponto que chama a atenção é que:
91% dos créditos bancários efetivos da CENTRO OESTE são originários de contratações
com diversas organizações militares, sendo a importância de R$ 1.460.025,59, oriunda de
contratações decorridas no âmbito da BASE AEREA DE BRASILIA. (Grifos nossos.)
É comprometedora, também, a suposta “doação” de ZENÓBIO, conforme ele
mesmo declarou em seu Imposto de Renda, no exercício de 2010, primeiro, a DANIEL
ROSA CURVELO (cônjuge de VIVIANE), no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e,
depois, à própria VIVIANE, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que nos leva a
crer que tais atos de bondade não foram tão somente por compaixão de sogro ao genro, muito
menos de um pai para com sua filha.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao PQS nº 7000300-49.2019.7.11.0011, compartilhado do IPM
nº 7000180-35.2018.7.11.0011, que objetivou a relação financeira, entre outros, de
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, ZENOBIO VIDAL DA SILVA, POLIANA
KILIAN GONÇALVES DE CASTRO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES com a empresa
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (nome fantasia
VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS), no período de 23/4/2009 a 2/9/2010. No
Relatório RA 032/2020/CPADSI, constou-se o seguinte:
Diante do exposto, por meio de análise dos dados bancários transmitidos pelas instituições
bancárias, bem como da pesquisa orçamentária e financeira utilizando o sistema Tesouro
Gerencial e em atendimento ao escopo e objetivos balizadores deste trabalho, as constatações
encontradas demonstram vínculos financeiros e societários entre os investigados descritos e
no diagrama apresentado no item 5.1 do presente relatório. (Grifos nossos.)
Levando-se em consideração a conclusão de mais esse Pedido de Quebra de
Sigilo e diante do lastro probatório contundente e robusto já apontado, não surpreende
verificar que existia uma relação financeira entre os acusados em questão.
A propósito, ZENÓBIO, inclusive, outorgou Procuração em favor de sua filha,
então Major Aer VIVIANE, em 14/7/2010, sendo que ela não foi revogada, ao menos, até
10/1/2012, data em que aquela Oficial abriu conta em nome da empresa CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA no Banco Itaú (Evento 155, doc. 3, da
APM).
DAS PROVAS TESTEMUNHAIS
Ouvida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM Sgt PRISCILA BURIGO
CARDOSO DE SOUZA esclareceu, em sua inquirição, entre outras coisas, que conheceu o
marido da Maj VIVIANE, também militar; que o marido da Maj VIVIANE servia no
COMAR; que tinha conhecimento de que a Maj VIVIANE era proprietária de uma loja
de estética; que provavelmente a propriedade da referida loja pela Maj VIVIANE era
de conhecimento geral; que tem conhecimento da atuação da empresa da Maj VIVIANE
apenas no setor de estética; que tinha conhecimento de que familiares da equipe de
licitação estavam impedidos de participarem do processo licitatório; que acredita que a
Maj VIVIANE detinha bastante experiência na seara de licitações; que trabalhava com os
contratos que geravam receita para União (aluguel da cantina, do banco, por exemplo); que
os integrantes das equipes de apoio das licitações praticamente não exerciam qualquer
função durante o procedimento e também não analisavam documentos; que a equipe de
apoio possuía funções meramente de apoio administrativo, tais como arquivamento,
protocolo e recebimento de documentos, sem caráter decisório; que a Maj VIVIANE, por
figurar como chefe da seção, era a pregoeira titular, sendo, eventualmente, substituída
nos seus afastamentos; que o pregão era conduzido pela Maj VIVIANE de forma
isolada em sua sala particular; que não tinha conhecimento do compartilhamento, no
âmbito do setor, de senha de sistema relacionado à licitação; que o pregoeiro agia de forma
reservada, e a equipe de apoio era acionada se o mencionado condutor da licitação
necessitasse; que a Maj VIVIANE operava o chat do portal Comprasnet; que a Maj
VIVIANE encerrava ou retomava as sessões de pregão; que a Maj VIVIANE declarava
encerrada a etapa de lances; que a Maj VIVIANE solicitava aos participantes da
licitações a apresentação de documentos; que a Maj VIVIANE concedia prazo para a
apresentação de documentação; que a Maj VIVIANE definia qual(is) a(s) empresa(s)
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licitante(s) deveriam apresentar documentação; que a Maj VIVIANE classificava ou
desclassificava propostas das empresas; que a Maj VIVIANE efetivava a recusa de
propostas das empresas; que a Maj VIVIANE conduzia a fase de habilitação das empresas;
que a Maj VIVIANE decidia a respeito da habilitação dos licitantes; que aproximadamente
compunham a equipe de apoio três sargentos e alguns soldados; que exerciam mais a
parte burocrática, sem análise do processo; que a equipe de apoio repassava
documentos para a pregoeira.
Ora, é evidente, para não dizer notório, que a ex-militar VIVIANE – na
condição de chefe de Setor de Licitações da Força Aérea e pregoeira titular dos certames –
sabia que seus parentes e familiares não poderiam participar dos respectivos processos
licitatórios e de que, descumprindo, estaria infringindo o princípio da impessoalidade, e,
como decorrência, violando seu dever funcional.
No entanto, mesmo assim a então Oficial fraudou os certames de licitação para
permitir que a empresa de seu pai (ZENÓBIO) vencesse os Pregões em vários itens.
Ademais, ficou constatado que ela centralizava funções, tais como ficava
responsável para operar o chat, encerrava e retomava sessões de pregão, encerrava a etapa de
lances, solicitava a apresentação de documentos e concedia os prazos, definia quais empresas
licitantes deveriam apresentar documentação, classificava e desclassificava empresas,
conduzia a fase de habilitação etc., sem haver registro de compartilhamento de senhas para
acesso a sistemas licitatórios.
Já a testemunha arrolada pela própria Defesa, Maj Brig do Ar JEFFERSON
CESAR DAROLT, esclareceu que o pregoeiro não detém a competência para estabelecer
prazos diferentes dos encontrados no edital; que o edital era a bíblia do pregoeiro e
entende que se, por qualquer motivo, o pregoeiro encerra o pregão, mas pretende
continuar em momento posterior, deve dar publicidade aos licitantes quanto a isso; que
o preço de mercado consiste no preço justo, aferido por pesquisa de mercado; que
atualmente o preço de mercado é previsto na tabela SINAPI; que não havia
discricionariedade administrativa nesse ponto, sendo realizada a devida pesquisa de
mercado para estabelecimento do preço de referência.
A também testemunha arrolada pela Defesa Cel Aer LEYZIA DE CARVALHO
MIRANDA DA SILVA, em sua inquirição, expôs que ninguém tinha conhecimento de que
o civil ZENÓBIO figurava como pai da Maj VIVIANE, a exceção desta pregoeira; que é
de conhecimento básico e geral que sociedades empresárias pertencentes a parentes de
agentes públicos envolvidos em processo licitatório não poderiam participar da
licitação; que conheceu o Maj Danniel; que não tinha ciência de que o Maj DANNIEL e a
Maj VIVIANE compunham quadro societário de empresa; que era Agente de Controle
Interno apenas durante as licitações levadas a cabo no segundo semestre de 2011; que tinha
como encargo na sua função de Agente de Controle Interno a certificação de processos em
geral no âmbito da Base Aérea de Brasília; que nunca exerceu a função de pregoeira em se
tratando de pregões eletrônicos; que já figurou como pregoeira em pregão presencial no
âmbito da Academia da Força Aérea; que provavelmente figurou como pregoeira em
pregão presencial em 2006; que, segundo seu entendimento, sobrepreço consiste um preço
superior ao que deveria ser; que não tem ciência da definição acadêmica de sobrepreço, mas
o define como um preço superior ao preço comum; que, de forma genérica, sobrepreço é o
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preço acima do preço de mercado; que tinha ciência da existência da empresa “Linha do
Tempo” e de que essa empresa era relacionada à Maj VIVIANE; que, após sua licença
maternidade, no início de 2010, necessitou de drenagem e que a Maj VIVIANE indicou-
lhe a empresa “Linha do Tempo”, havendo efetivado, então, o devido tratamento; que
não tinha ciência de que a empresa “Linha do Tempo” detinha a Maj VIVIANE ou o seu
marido como donos; que não tinha ciência da empresa “Mapa da Mina”; que tinha ciência
da proximidade da relação entre a Maj VIVIANE e a empresa “Linha do Tempo”,
principalmente pelo fato de a referida Major sempre indicar a empresa; sabia que ela
era muito próxima; que, à época, não se ateve à empresa “Linha do Tempo” como possível
fornecedora para a Base Aérea pela natureza do serviço prestado.
Na mesma senda, a testemunha arrolada pela Defesa TC BARBARA DA SILVA
CAETANO, em sua inquirição, informou que conhece a Maj VIVIANE; que a Maj
VIVIANE integrou a sua turma de formação da Academia da Força Aérea, e trabalharam
juntas na Base Aérea de Brasília no período de 2010 a 2011; que não conhece o civil
ZENÓBIO; que não tinha ciência de que o civil ZENÓBIO era pai da Maj VIVIANE, mas
que possivelmente já havia avistado o civil ZENÓBIO e sua respectiva esposa em algum
evento da Academia da Força Aérea; que se recorda, na época em que figurava como
gestora, do impedimento contido em norma de que sociedades empresárias pertencentes
a parentes de agentes públicos envolvidos em processo licitatório participem da licitação
respectiva; que exerceu a função de pregoeira da Base Aérea de Brasília em 2013; que a
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica promovia um curso para instruir os
militares que fossem exercer a função de pregoeiro; que define sobrepreço como o preço
superior ao preço referenciado no mercado; que os pregoeiros deveriam seguir os prazos
estipulados no edital, não detendo, portanto, discricionariedade para flexibilizar tais
prazos de forma ampla, e não apenas desse processo.
A testemunha arrolada pela Defesa Maj THAIS BARBOSA SHIMOMURA
esclareceu que a Maj VIVIANE a convidou para ser parte do quadro societário do
brechó “Mapa da Mina”; que não permanece na sociedade em razão de ter sido transferida
para São José dos Campos seis meses após o ingresso no quadro societário; que não detém
relação estreita com a Maj VIVIANE, figurando apenas como colegas de trabalho à época;
que entendeu como interessante, à época, fazer parte do quadro societário de um
brechó, e cuidava da função de captação de material para venda, enquanto a Maj
VIVIANE se incumbia de gerir a parte administrativa da empresa; que, no período
referido, exercia função no setor de licitação da Base Aérea de Brasília; que no citado
período a Maj VIVIANE figurou como pregoeira; que não sabe esclarecer a transferência de
R$ 34.000 (trinta e quatro mil reais) de conta relacionada à sociedade empresária da qual o
civil ZENÓBIO fazia parte em favor da empresa “Mapa da Mina”; que provavelmente
recebia, a título de contraprestação, participação nos lucros eventuais da empresa
“Mapa da Mina”; que não se recorda se efetivamente auferiu aludida participação nos
lucros eventuais da empresa, tendo em vista a diminuta atuação temporal da empresa
para constituição de lucros significativos; que tinha ciência de que a Maj VIVIANE
compunha quadro societário da empresa de estética “Linha do Tempo”; que só exerceu a
função de pregoeira no âmbito de processos eletrônicos; que realizou curso básico de
pregão eletrônico oferecido ao quadro de intendentes; que titularizava a condução dos
pregões de forma singular; que todos os processos licitatórios seguiam as regras contidas
nos editais respectivos; que seguia os editais no tocante à previsão do impedimento de
familiares da equipe de licitação, quando integrantes do quadro societário de alguma
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empresa licitante, participarem do processo licitatório; que considera sobrepreço como o
preço acima do preço praticado no mercado; que, à época, a própria Maj VIVIANE, então
chefe da Chefe da Seção de Licitações, designava o pregoeiro para cada pregão específico;
que não se recorda acerca do encurtamento de prazos contidos no edital, costumando segui-lo
fielmente; que não se recorda de ocasião na qual foram desclassificados muitos licitantes;
que, na oportunidade de suspensão do procedimento licitatório por ato deliberado,
comunicava-se aos licitantes, por meio de “chat”, acerca do respectivo retorno das
atividades; que a Maj VIVIANE em nenhum momento fez referência ao fato de que o seu
pai era sócio da empresa “ZENÓBIO”; que a Maj VIVIANE em nenhum momento fez
referência ao fato de que restava como representante de conta bancária da empresa
mencionada; que as movimentações bancárias efetuadas pelo seu esposo em benefício da
Maj VIVIANE (uma de aproximadamente R$ 3.900) perpetrada em 17 JUN 2011, e
outra de aproximadamente R$ 1.600, efetivada em 5 AGO 2011) foram provavelmente
realizadas devido à abertura do brechó; que não se recorda de ter participação no
capital social da empresa afeita ao brechó, mas apenas que foi convidada para figurar
como cotista da referida empresa, e que a Maj VIVIANE tomava frente das questões
ligadas à administração da empresa, enquanto a sua contribuição consistia na captação
de mercadorias; que dispendeu esse dinheiro para a compra de materiais afeitos à montagem
do estabelecimento.
A testemunha arrolada pela Defesa Cap LEONARDO DIAS GOMES DA
SILVA, em sua inquirição, esclareceu que tinha conhecimento, desde a sua chegada à Base
Aérea de Brasília, mais especificamente desde a formação recebida no quarto ano da
Academia da Força Aérea, do impedimento de familiares da equipe de licitação
participarem do processo licitatório compondo o quadro societário de empresa licitante,
o que se tornou mais claro de 2010 em diante, período no qual alguns expedientes foram
aprimorados nas compras públicas; que tal impedimento é informação básica, havendo
um perfil no SIASG no qual se consulta o contrato social das sociedades empresárias
participantes de licitações, a fim de se perquirir os cotistas, a quantidade de cotas por
cada cotista e a capacidade financeira, por exemplo, de referidas sociedades, em relação
tanto às empresas de maior quanto às de menor porte, o que, no caso das últimas, pode
levar a um favorecimento de cunho legal; que o sistema sempre indicava o nome real das
empresas e o seu respectivo quadro societário; que, durante um pregão, no caso de
eventual desconexão da rede de internet da Base Aérea de Brasília, comunicava-se no
“chat” da plataforma eletrônica a suspensão do pregão com a respectiva motivação
explanada, bem como a data e horário de retorno da sessão suspensa, procedendo-se,
então, à continuação das fases subsequentes do procedimento licitatório, com o
consentimento e a ciência prévios de todos os licitantes; que a ciência e o consentimentos
prévios eram devidamente colhidos na oportunidade da suspensão do processo licitatório; que
o instrumento convocatório é soberano, e qualquer ação do pregoeiro deve ser realizada de
acordo com o instrumento convocatório, sob pena, do contrário, de se colocar a própria
atuação em risco, a do ordenador de despesas e a do controle interno; que, após o fim da
fase externa do processo licitatório, com a respectiva publicação do edital, a fase interna
resta de total responsabilidade do pregoeiro, e, se ele afasta-se dos comandos normativos
do edital, abre-se uma esfera de discricionariedade para ele, mas, com isso, a
responsabilização por eventuais ações irregulares deve ser aplicada a ele; que, no âmbito
da Academia da Força Aérea, durante o quarto ano, teve a devida instrução quanto a
licitações, contratos e convênios, ofertada pela Secretaria de Economia e Finanças da
Aeronáutica, sendo-lhe franqueado o acesso ao arcabouço legal que trata do pregão
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eletrônico; que a ferramenta “suspensão administrativa” relacionada ao pregão
eletrônico era executada somente via sistema, quase exclusivamente dado cabo mediante
“chat”, de modo informal, e por isso se executava referida comunicação com a maior
transparência possível; que provavelmente, nos editais convocatórios, constava-se o horário
de expediente da Base Aérea de Brasília, e, no caso do impedimento de se encerrar a
execução do pregão dentro do horário de expediente, anunciava-se, mediante “chat”, o
próximo dia útil, se disponível, como o marco temporal de retorno das atividades; que define
sobrepreço como o preço superior à média aritmética de três preços usados como referência
na pesquisa efetuada no mercado; que, pelo que se recorda, se tivesse que desqualificar
alguma empresa, ele daria uma prazo a maior para que o licitante enviasse a
documentação, porque senão não faria sentido ele chamar o segundo ou terceiro
colocado e não pudesse fazer o mesmo tipo de avaliação que fez no primeiro; que,
fazendo isso, se colocaria muito em risco como pregoeiro; que, em caso de desqualificação
do primeiro colocado, convocaria o segundo e lhe daria o prazo do edital; que não havia
notificação automática, no sistema eletrônico no qual o pregão operava, para noticiar aos
licitantes a suspensão do feito, e, por isso, o pregoeiro deveria se certificar, via “chat”, de
que todos os participantes receberam o aviso de suspensão, sob pena de perda eventual
de algum prazo por desconhecimento da suspensão; que existia um histórico de conversas
no “chat”, ferramenta pelo qual os licitantes deveriam se atualizar de todos os expedientes
relacionados ao pregão, uma vez que a notificação automática de suspensão não se realizava
dentro do sistema eletrônico afeto ao pregão; que, o pregoeiro, pela ausência de notificação
automática, zelava por certificar-se de que todos os presentes na sessão tiveram ciência da
suspensão e do marco temporal de retorno do feito licitatório.
Como visto, as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, foram
uníssonas em afirmar que o conhecimento do impedimento de participação de familiares de
pessoas envidadas nos processos licitatórios era de conhecimento geral e de que deveria ser
respeitado o edital, no que tange ao ali consignado e seus prazos, sendo bastante contundente
o relato da testemunha Cap LEONARDO DIAS GOMES DA SILVA, arrolada pela Defesa,
ao afirmar, inclusive, que a suspensão e a retomada de sessões deveriam ser certificadas pelo
pregoeiro de que os licitantes estavam cientes, não havendo comunicação automática dessa
praxe.
A acusada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, em seu interrogatório,
afirmou que no ato de abertura do pregão eletrônico, na fase inicial, não se encontra
disponível a informação de quais são as empresas participantes, sendo fixado o anonimato
para os lances, e apenas após a fase de lances abre-se a classificação, contudo não sendo mais
possível, a partir desse momento, a feitura de outro lance, somente viabilizada em
negociações posteriores excepcionais; que não tinha ciência do impedimento de seu pai
compor o quadro societário de uma empresa que participasse de um processo licitatório,
o qual figurasse como pregoeira, haja vista a instrução superficial que recebeu na sua
formação inicial acerca da temática relacionada ao Pregão eletrônico; que, em razão da
publicidade dada ao certame licitatório, processo seguro e transparente, não vislumbrou
possibilidade de qualquer espécie de direcionamento e, por consequência, impedimento
no tocante à participação do seu pai como licitante; que, na fase de análise da
documentação, reconheceu a empresa que era titularizada por seu pai; que não geria a
empresa mencionada; que não tem ciência da procuração que lhe outorgava poderes para
gerir conta bancária vinculada a essa empresa; que se desvinculou da Base Aérea de
Brasília entre 2011 e 2012; que já exerceu função em praticamente todas as seções da Base;
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não sabe precisar o período em que exerceu função na SELIC (Setor de Licitação e
Contratos); que a maior parcela dos pregões era designada para o Chefe do Setor de
Licitações, havendo pregões específicos que eram designados para militares especializados
no objeto dos pregões aludidos; que não figurava como procuradora da conta bancária n.º
78000, agência n.º 2918, do Banco Bradesco, relativa à empresa “ZENÓBIO”; que detinha
relação profissional com a civil MARIA NAZARÉ, por ela figurar como representante
de várias empresas fornecedoras da Base Aérea de Brasília e, posteriormente, das
empresas “Centro Oeste”, “Vidal” e “ZENÓBIO”; que, em relação à questão da
diminuição de prazo de quarenta e oito horas, estipulado no edital, para vinte quatro horas,
estabelecido via “chat”, para envio da documentação após a fase de lances, tem-se que as
empresas não cumpriram o prazo menor, a saber, de três horas, contido no edital, para envio
via fac-símile; que iniciou sua função de pregoeira na época dos pregões presenciais, sendo
posteriormente compelida a dar cabo aos pregões eletrônicos no âmbito da sua Unidade, por
determinação da Força Aérea Brasileira, bem como por ser militar de posto mais moderno, e
o instituto da suspensão administrativa consistia como providência a ser tomada na
oportunidade da alegação de alguma ilegalidade ou irregularidade no processo, não sendo
acionada pela ferramenta “suspensão administrativa” disponibilizada na plataforma do
sistema eletrônico; que a operação do Pregão era registrada nas inúmeras Atas disponíveis no
sistema eletrônico, Atas pelas quais se poderia verificar as ações do pregoeiro a respeito da
condução do processo, e não exclusivamente nos momentos em que o “chat” pontuava que o
pregoeiro encontrava-se “online”; que não se utilizou da ferramenta “suspensão
administrativa” disponibilizada na plataforma do sistema eletrônico, por entender que tal
instituto referia-se apenas ao caso específico de alegação de alguma ilegalidade ou
irregularidade no processo, procedimento que era realizado, habitualmente, nos pregões de
cunho presencial; que operava os pregões durante todo o expediente, efetuando, por vezes,
expedientes fora do sistema e inserindo o respectivo resultado dentro do sistema; que a
comunicação em relação a eventos processuais relacionados às fases do Pregão e que
envolviam as empresas participantes do processo licitatório era perpetrada mediante e-mail;
que a disputa (fase de lances) era toda concluída em momento anterior à fase de aceitação da
proposta; que o sistema só permitia ao pregoeiro a passagem de fase de um item específico
quando todos os itens licitados concluíssem a fase anterior; que a etapa posterior se iniciava
pelo primeiro item afeto ao Pregão; que o sistema alertava aos licitantes sobre a abertura da
próxima fase, assim como se expedia mensagem no “chat” acerca da mencionada abertura;
que não se recorda da abertura, conjuntamente com a civil MARIA NAZARÉ, da conta
n.º 849848, agência n.º 2902, do Banco Itaú Unibanco, relativa à empresa “Zenóbio”; que
não tem ciência das transferências entre ela e as empresas “Mapa da Mina”, no valor de
R$ 34.000 (trinta e quatro mil reais), e “Linha do Tempo”, no importe de R$ 80.000
(oitenta mil reais), seja como remetente ou seja como destinatária; que eventualmente pode
ter recebido alguma transferência em seu favor das empresas “Zenóbio” ou “Centro
Oeste”, mas não identificou, à época, que se tratava delas; que não administrava as
empresas “Mapa da Mina” e “Linha do Tempo”; que seu genitor era o responsável pela
administração das empresas referidas, figurando apenas como auxiliar em alguns
expedientes relativos à empresa “Linha do Tempo”; que a Maj SHIMOMURA solicitou o
seu auxílio para fins de conduzir a empresa “Mapa da Mina”, solicitação, pois, negada
pela Interrogada; que, de acordo com o seu entendimento, à época da legislação tocante ao
Pregão Eletrônico, o pregoeiro deveria analisar a documentação concernente a cada empresa
isoladamente e na ordem de classificação, porém, era prática comum, advinda do
procedimento do Pregão presencial, bem como lhe foi instruído, o fato de as empresas
apresentarem a documentação pertinente conjuntamente; que, em razão da necessidade de o
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pregão Eletrônico se dar de forma célere e ante a prática já estabelecida pelos fornecedores,
restava-lhe comunicar formalmente sobre a possibilidade de apresentação conjunta da
documentação; que, ao sair formada da Academia da Força Aérea, em 2002, não recebeu a
certificação formal para atuar como pregoeira; que provavelmente em 2003 ou 2004 realizou
um curso, com a duração de três dias, cujo objeto constava como a instrução acerca dos
Pregões Eletrônico e presencial, recebendo, por conseguinte, a certificação formal sobre a
temática; que não lhe foi ofertado curso de atualização posteriormente; que somente em 2009
foi determinado à Força Aérea Brasileira a utilização compulsória do Pregão Eletrônico,
inexistindo, a partir daí, a autorização para manejo de Pregão presencial; que a transição para
a era do Pregão Eletrônico foi conturbada, apresentando-se algumas adversidades na Base
Aérea, à época, como, por exemplo, a escassa instrução recebida pelos pregoeiros, o
impedimento para a rede interna da OM acessar o portal Comprasnet e a necessidade de
solicitação do empréstimo de computadores; que ainda se utilizava o fac-símile no intuito de
recebimento de documentação em 2011, meio tecnológico que só decaiu de uso entre 2012 e
2013, haja vista a impossibilidade de se fazer a manutenção pertinente nos aparelhos; que tão
somente havia um aparelho de fac-símile, localizado na Secretaria do Comando; que os
licitantes eram notificados por e-mail da sucessão das fases do processo licitatório, todos, por
isso, sendo comunicados devido e formalmente a respeito do desenvolvimento do
procedimento licitatório; que teve ciência da empresa da qual o seu pai figurava como
participante do quadro societário apenas na fase de aceitação da proposta; que não tem
conhecimento de responder a processo fora do âmbito da Justiça Militar da União.
Conforme se observa no depoimento supra, causa estranheza o fato de a Maj
VIVIANE – na condição de Chefe de Licitação e pregoeira experiente – informar não saber
que estava impedida de comandar determinado certame licitatório em que tinha como
concorrente a empresa que seu pai constava no quadro societário.
Causa espécie, também, a acusada não se recordar das vultosas movimentações
bancárias entre ela e suas empresas, além do esquecimento da abertura, conjuntamente
com a civil Maria Nazaré, da conta n.º 849848, agência n.º 2902, do Banco Itaú Unibanco,
relativa à empresa “Zenóbio”.
Gera espanto, ainda, a afirmação dela de que teve ciência da empresa em que
o seu pai figurava como participante do quadro societário apenas na fase de aceitação
da proposta.
DA CONCLUSÃO ACERCA DO RECURSO DE VIVIANE
Diante de todo o acervo probatório colacionado alhures, o Patrono da ex-Maj
VIVIANE, ao defender que não há comprovação da prática do crime imputada a ela, olvida-
se que sua assistida desrespeitou os mais diversos princípios administrativos em todos os 4
(quatro) pregões ora em análise, tais como o da impessoalidade, da publicidade, da
vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade, da isonomia, entre outros, bem como
deixou de observar as demais regras editalícias, descumprindo prazos, iniciando e encerrando
sessões sem aviso prévio, desclassificando licitantes com fundamentação genérica etc.
Quando tenta justificar que o processo em colação é baseado unicamente em
indícios apurados na Ação Penal Militar nº 0000064-81.2014.7.11.0011, na qual ela foi
absolvida, mais uma vez a Defesa se esquece que lá tratou de Pregão distinto dos certames
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licitatórios ora apurados, consoante muito bem salientou o Parquet Militar em suas
contrarrazões, in verbis:
No entanto, trata-se de fatos bem distintos, pois a ação penal supracitada tratou de
irregularidades no Pregão nº 49/2010 do VI COMAR, a partir dos apontamentos feitos pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), cujo objeto foi a obra de construção do PNR da SQN
204, em Brasília/DF, e o presente processo trata de delitos praticados pela Major VIVIANE no
curso dos Pregões Eletrônicos nos 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e
16/BABR/2011. (Grifos nossos.)
Ademais, a Defesa vir aos autos e sustentar que a Maj VIVIANE não mantinha
contato com empresários é uma afronta à inteligência do homem médio, com todas as vênias,
posto que, segundo as provas dos autos – e não são poucas –, a própria ex-militar foi a maior
beneficiária das condutas perpetradas pela empresa de seu genitor, com quem, além de ter
uma relação normal de pai e filha, também foi possível concluir nos autos que ela mesma
seria uma das administradoras juntamente com MARIA NAZARÉ, devendo-se, portanto,
essa tese ser cabalmente refutada.
A propósito, também é um acinte a então Oficial apontar falta de estrutura
laboral para justificar suas atitudes ilícitas, ainda mais advindo de uma pregoeira com
bastante know how no ramo de licitações, pois nada justifica ela desrespeitar – da forma
como desrespeitou – as regras previstas em edital, devendo ser rechaçada, por oportuno, a
alegação de pouco conhecimento com o sistema e de inexperiência com a nova plataforma.
Não por acaso, conforme já mencionado linhas atrás, a testemunha Cap
LEONARDO DIAS GOMES DA SILVA, arrolada pela própria Defesa, afirmou que a
suspensão e a retomada de sessões licitatórias deveriam ser certificadas pelo pregoeiro,
no sentido de que os licitantes estavam cientes, não havendo comunicação automática
dessa praxe.
Todavia, a então Oficial VIVIANE, de forma premeditada – na condição de
pregoeira chefe do Setor de Licitações da OM –, não certificava a suspensão do certame,
tampouco o retorno dos trabalhos.
Aliás, como é de sabença geral, os princípios administrativos devem ser
respeitados em qualquer modalidade de Licitação, caindo por terra a citada alegação
defensiva, de que ela seria inexperiente em Pregões Eletrônicos.
Outra alegação absurda pela própria então Maj VIVIANE, sustentada no seu
interrogatório em Juízo, e que chama a atenção é a de que ela não sabia da participação da
empresa de seu pai, ZENÓBIO, na Licitação.
Ora, não precisa de maiores digressões acerca dessa fantasiosa alegação, data
venia, pois não é crível que a ex-Oficial, na condição de chefe do Setor de Licitações da Base
Aérea de Brasília e pregoeira titular dessa OM, não soubesse que a empresa de seu próprio
pai seria licitante nos Pregões que aquela militar estaria conduzindo. Com efeito, cumpre
ressaltar que o acervo probatório levantado nos autos contra ela responde por si só.
Também é notório e, por isso, contraria as provas dos autos a justificativa de
que não se pode considerar como transferências entre pessoas físicas a constante
movimentação financeira apurada entre as empresas e a ex-militar VIVIANE, sobretudo,
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devido ao fato de que o pai dela e licitante ZENÓBIO figurava como sócio dos aludidos
estabelecimentos comerciais acima.
Pelo contrário, essa intensa movimentação entre contas correntes e/ou contas
poupança supra, constatadas, notadamente, pela Quebra de Sigilo Bancário, só comprova que
o direcionamento das Licitações tinha como finalidade beneficiar o genitor da Oficial
pregoeira, a si própria e a civil MARIA NAZARÉ. Afinal de contas, não se pode esquecer
que, inclusive, a ex-militar VIVIANE constou como Procuradora da empresa de seu pai, no
período abarcado pelos processos licitatórios fraudulentos ora em análise, consoante
ressaltado alhures.
No seu pleito defensivo, ainda alega a defesa que o MPM estaria tentando
deturpar o conceito de sobrepreço nesse caso.
Contudo, essa tese defensiva não merece a menor consideração, permissa venia.
Isso porque no instante em que VIVIANE desclassificou diversas empresas
com lances inferiores e melhores do que foi oferecido pela empresa de ZENÓBIO, é possível
inferir, sim, prejuízo à Administração Castrense, não devendo se prender apenas a conceitos,
eis que aquela OM pode ter deixado de contratar proposta mais vantajosa e, sabidamente, não
contratou porque a então militar pregoeira VIVIANE descartou inúmeras empresas que
ofereciam preços menores que os lances oferecidos pelo estabelecimento comercial de seu
pai.
De igual modo, não merece prosperar o pedido defensivo de desclassificação
para o crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (antiga Lei de Licitações), eis que foi
revogada pela Lei nº 14.133/2021 – crime esse atualmente em vigor no art. 337-F do CP
comum –, aplicando-se para tanto a emendatio libelli.
Isso porque o art. 320 do CPM, no qual a acusada VIVIANE está incursa,
abarca exatamente a conduta dela, porquanto, além de violar seu dever funcional com o fim
de lucro, aquela ex-militar também perpetrou o referido crime no âmbito da Administração
Castrense, durante o serviço que lhe cabia exercer à frente dos Pregões Eletrônicos.
É dizer que, ao se analisar as elementares do tipo penal, percebe-se que a
conduta se amolda perfeitamente, posto que VIVIANE era a pregoeira, o que preenche o
elemento incumbência da função militar que exercia; bem como ela ainda infringiu as
regras editalícias, além dos princípios legais e constitucionais, a jurisprudência do TCU, ou
seja, incorreu na violação do elemento dever funcional.
Todas essas irregularidades praticadas pela VIVIANE tinham a finalidade
direcionada de obter vantagem indevida para si e para seu pai, incidindo aí, sua conduta, na
terceira elementar do tipo penal capitulado no art. 320 do CPM.
É dizer que, patentemente, VIVIANE não tinha apenas a possibilidade de
adquirir vantagem, como, de fato, obteve, mas também possuía a possibilidade, na condição
de pregoeira chefe da OM, de desclassificar empresas – como efetivamente desclassificou –
sem justificativas plausíveis e sem cumprir prazos, evidenciando sua má-fé, já que restou
comprovado nos autos, indene de dúvidas, que a ex-militar direcionava itens do certame
licitatório à empresa que ela própria era Procuradora e que tinha seu pai como sócio.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, a conduta perpetrada pela VIVIANE preencheu os cinco elementos do
art. 320 do CPM, quais sejam, 1) a incumbência de função; 2) a violação do dever funcional;
3) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; 4) a possibilidade de adquirir
vantagem; e 5) a má-fé, já citados anteriormente.
Pensar diferente disso seria o mesmo que ignorar os fatos narrados na Exordial
acusatória, em que o Magistrado, ao sentenciar, observando o princípio da congruência,
condenou a ex-Oficial pregoeira pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM, sendo
que esta feriu vários bens, valores e princípios intrínsecos à caserna.
Se, por um lado, o revogado art. 90 da citada Lei de Licitações (Lei nº
8.666/93), atual art. 337-F do CP comum, tem como escopo tutelar a competitividade
licitatória de modo geral, por outro, o art. 320 do CPM trata do exame de crimes praticados
contra o dever funcional, sob os domínios da Administração Militar.
Nesse sentido, O Juízo de origem muito bem fundamentou seu decisum, in
verbis:
O delito de fraude em licitação (ou frustração do caráter competitivo de licitação), então
previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 e atualmente vigente no artigo 337-F do CP, visa
resguardar a competitividade da licitação para viabilizar os objetivos constitucionais
relacionados às contratações pelo Poder Público.
Realmente é o caso de se considerar a incidência do Princípio da Especialidade, mas em
interpretação diametralmente oposta à da Defesa, pois, na realidade, o tipo penal antes
previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 almejava resguardar a lisura das licitações de forma
geral, mas os fatos trazidos pelo Parquet extrapolam os fins relacionados ao Erário, pois se
cuida da análise das condutas do Réus em relação ao dever funcional da então pregoeira, ou
seja, à integridade o patrimônio afeto às Forças Armadas, melhor dizendo, à Administração
Militar.
Aliás, em caso semelhante, inclusive constando a então Oficial da Força
Aérea VIVIANE como Apelante, assim julgou esta Corte Superior:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESAS. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRIMEIRA ACUSADA. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDIFERENÇA. PRIMEIRA ACUSADA.
INAPTIDÃO ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRIMEIRA ACUSADA. PREGÃO.
PROPOSTAS.
DESCLASSIFICAÇÕES.
REITERAÇÃO.
IRREGULARIDADES.
CONSTATAÇÃO. LEI 8.666/1993. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. SEGUNDO
ACUSADO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. MPM. PENA.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. MPM. LICITAÇÃO. DIVERSIDADE DE OBJETOS.
CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. MPM. EMPREITADA CRIMINOSA.
SEGUNDO
ACUSADO.
CONDUTA.
RELEVÂNCIA.
APELOS
DEFENSIVOS.
DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES POR
MAIORIA. [...] A conduta da Acusada de, dolosamente, violar seus deveres funcionais com a
finalidade de conceder vantagem pessoal para o Corréu encontra-se contemplada pelo
dispositivo penal. A ausência de elucidação de informações mais pormenorizadas quanto à
motivação não tem condão de ilidir sua responsabilidade criminal. A Acusada não foi
considerada uma administradora inapta, que, em razão de descuido, falta de zelo ou de
competência, conferiu vantagem ao Corréu. Pelo contrário, o que se verificou dos autos foi o
amplo domínio dos atos pertinentes ao processo licitatório por meio dos quais tentou ocultar
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua prática delitiva. A Sentença descreveu suficientemente as violações funcionais da
Acusada que ensejaram o enquadramento típico de sua conduta ao crime constante do
artigo 320 do Código Penal Militar. Mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017, o crime de
violação do dever funcional com o fim de lucro permanece vigente, uma vez que se trata de
crime militar próprio, ou seja, não previsto na Legislação Penal comum. Ao contrário do que
afirma a Defesa do segundo Acusado, sobejam elementos nos autos aptos a confirmar o acerto
prévio de ambos Acusados na empreitada criminosa e de todos os elementos do crime. [...].
Decisões
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000785-
15.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
10/11/2022.) (Grifos nossos.)
Não foi outro o entendimento desta Corte também no julgado doravante:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. TESES DEFENSIVAS. FATO.
NÃO SUBSUNÇÃO. INFRAÇÕES. CARÁTER ADMINISTRATIVO. ELABORAÇÃO DO
EDITAL. MODELO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. PREJUÍZO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. PARCIAL. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. EXTRAVIO.
REJEIÇÃO.
TESES
ACUSATÓRIAS.
PREMEDITAÇÃO
DO
CRIME.
DANO
À
ADMINISTRAÇÃO. EXPRESSIVO. ACOLHIMENTO. PERSONALIDADE DO RÉU. DOLO
INTENSO. AGRAVANTE POR ESTAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PREGOEIRO. LICITANTE. FAMILIARES.
IMPEDIMENTO. EDITAL. MANUTENÇÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA. MÁ-FÉ.
IMPESSOALIDADE
E
MORALIDADE.
VILIPENDIADOS.
DANOS
AO
ERÁRIO.
PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE.
RECURSO ACUSATÓRIO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÕES UNÂNIMES. 1. A
materialidade do crime de violação do dever funcional com fim de lucro exige a presença
dos seguintes elementos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a
finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de adquirir
vantagem; e e) a má-fé. As infrações praticadas pelo Pregoeiro com o intuito de gerar
vantagens pecuniárias à empresa de familiares, com a qual tem ligações, subsomem-se ao
art. 320 do CPM. 2. A elementar do crime de violação do dever funcional com fim de lucro
perfaz infração administrativa. No entanto, o CPM a alçou como crime para impor
rigorosas sanções, merecendo o agente, se preenchidos os demais requisitos, a reprimenda.
[...] 4. O dano à Administração não constitui elementar do crime previsto no art. 320 do
CPM. Para a subsunção do fato ao tipo, basta a mera possibilidade de obtenção de
vantagem pelo agente ou por terceiros [...]. 5. A expressão "lucro", constante na rubrica,
reflete a natureza pecuniária da vantagem perseguida [...] 8. A Constituição Federal
(CF/88) impõe ao Administrador Público que a sua conduta seja guiada pelos Princípios da
Impessoalidade e da Moralidade (art. 37, caput, da CF/88), os quais devem ser aplicados de
forma imediata, independentemente de replicação em norma infraconstitucional. Nesse
contexto, o atuar de forma cristalina requer especial atenção ao exercer o seu dever
funcional. Dessa forma, a participação de empresa de familiares do Pregoeiro exige que o
militar, responsável por conduzir o certame, reconheça o seu impedimento, sob pena de
violação aos referidos preceitos [...]. Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000631-31.2020.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 5/8/2021.) (Grifos nossos.)
Portanto, não sendo o caso de desclassificação, como pretende a defesa,
também inexiste a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pleiteada, tendo em vista
que o crime praticado por VIVIANE, previsto no art. 320 do CPM, tem o intervalo de pena
estabelecido entre 2 (dois) e 8 (oito) anos de reclusão. Logo, de acordo com inciso IV do art.
125 do CPM, prescreve, em abstrato, passados 12 (doze) anos do último marco interruptivo
da prescrição.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, considerando que os fatos ocorreram em 2011 e que o recebimento
da Denúncia se deu em 2022, não se observa, entre essas datas, o transcurso do lapso
temporal de 12 (doze) anos exigidos pela legislação, o que, igualmente, não se verifica entre
a data da disponibilização da Sentença condenatória (18/8/2022) até os dias atuais.
À vista disso, é incabível a argumentação de que a Denúncia foi ofertada com
essa tipificação prevista no art. 320 do CPM com o fito de impedir que a prescrição fosse
declarada, com todas as vênias, porquanto está demonstrado nos autos, à saciedade, que a
conduta perpetrada pela ex-militar se amolda, com perfeição, àquele tipo penal castrense,
sendo inclusive esse o entendimento que esta Corte de Justiça especializada vem adotando
em casos semelhantes, vide precedentes supra ressaltados.
No tocante à alegação defensiva de que a condenação da acusada, por itens
individuais, de cada certame licitatório, em continuidade delitiva, violaria o princípio do ne
bis idem, sequer merece maiores fundamentos nesse caso, eis que a Magistrada a quo
condenou a ex-Maj VIVIANE considerando cada Pregão, e não por cada elemento do
certame licitado, como acredita a defesa.
Para mais, o Patrono da ré VIVIANE também alega ausência de dolo, o que vai
de encontro às provas constantes dos autos.
Isso porque a ex-Major da Aeronáutica descumpriu normas, violando seu dever
funcional de agir conforme se esperava de uma militar, Oficial, quando, de forma livre e
consciente, direcionava itens dos Pregões Eletrônicos que conduzia para a empresa em que
ela própria era Procuradora e que tinha seu pai como sócio, mesmo sabendo da ilicitude de
seus atos, com o fim de obter vantagem especulativa, exatamente conforme dispõe o art. 320
do CPM.
Por isso, é cristalina a presença do dolo de VIVIANE ao desclassificar diversas
empresas sem justificativas plausíveis e concretas, desrespeitando prazos editalícios,
iniciando e encerrando sessões, causando embaraços com a vontade dirigida em beneficiar a
empresa de nome ZENÓBIO VIDAL DA SILVA- ME, que tinha seu genitor como sócio.
Assim, comprovado o dolo, por decorrência lógica da conduta praticada pela
ex-militar, da mesma forma não há necessidade de maiores divagações quanto à tese
defensiva de desclassificação para o crime de peculato-culposo previsto no art. 312, §2º, do
CP comum, já que os atos dela, à frente do Setor de Licitações, na condição de pregoeira,
nem de longe configuram negligência, como acredita a defesa.
Nesse contexto, apenas a título de informação, o delito mencionado pela defesa
se encontra no bojo do CPM, mais especificamente no art. 303, § 3º, isto é, este ramo
especializado possui legislação própria, socorrendo-se da legislação comum apenas em casos
de omissões da Norma Castrense, nas hipóteses albergadas por Lei.
Por essa razão, não há que se falar em prescrição pelo crime de peculato-
culposo previsto no art. 312, §2º, do CP comum e também pelo delito disposto no art. 90 da
revogada Lei de Licitações, ambos sustentados pela defesa.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne ao pedido defensivo para aplicação da pena no mínimo legal,
sob o argumento de que ações penais em curso não podem trazer consequências à acusada,
também não merece a menor consideração.
Isso porque a Magistrada a quo, ao fixar a pena da acusada, ex-militar, não fez
qualquer menção à existência de inquéritos policiais ou processos criminais em andamento
para exasperar a pena daquela sentenciada, concessa venia.
Portanto, refutadas as teses defensivas e presentes os elementos constitutivos do
crime previsto no art. 320 do CPM, na conduta praticada pela ex-Maj Aer VIVIANE
CURVELO, além de inexistir qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a
manutenção do Decreto condenatório imputado a ela no caso sub examine é medida que se
impõe.
DA CONDUTA DE ZENÓBIO VIDAL
Prefacialmente, em suma, convém mencionar que, de forma inconteste, civis
podem concorrer para a prática de crimes propriamente militares, sendo que o CPM adotou a
teoria monista expressamente, na qual partícipes e coautores respondem pelo mesmo delito,
na medida de sua culpabilidade, nos termos do art. 53, caput e § 1º, in fine, do CPM e em
consonância com a doutrina e a jurisprudência.
Não por acaso esta Corte tem admitido o concurso de civis e militares,
corriqueiramente, quando do julgamento de casos semelhantes em que há imputação aos réus
de mesmo crime ora em colação, previsto art. 320 do CPM, a exemplo da citada Apelação nº
7000785-15.2021.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
julgada em 10/11/2022.
Suplantada a possibilidade de haver o concurso de civis e militares em crimes
propriamente militares, é incontroverso que o civil ZENÓBIO VIDAL, pai da então militar
acusada VIVIANE e sócio da empresa chamada de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA- ME,
prestou auxílio material para a prática do delito de violação do dever funcional, permissa
venia, pelo fato de, por exemplo, receber valores e lavrar documentos não só para sua filha
VIVIANE, à época Oficial pregoeira que conduzia o processo dos Pregões em exame, mas
também para a civil MARIA NAZARÉ, que representava a empresa dele nos certames
licitatórios, tudo para dar ares de legalidade à senda criminosa.
Aliás, consta dos autos que ZENÓBIO chegou a admitir, em depoimento, essa
parceria com a corré MARIA NAZARÉ.
Não é à toa que ZENÓBIO tinha o claro interesse de que sua filha ex-Maj
VIVIANE, então pregoeira da Aeronáutica, em conluio com a civil MARIA NAZARÉ,
direcionasse itens dos Pregões 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e
16/BABR/2011, para que se sagrasse vencedor dos certames, o que, de fato, veio a acontecer,
fazendo com que, ao final, todo o grupo criminoso fosse beneficiário da ilicitude.
Não satisfeito, para facilitar a senda criminosa, o corréu prestou auxílio ao
passar Procuração para VIVIANE e nomeou MARIA NAZARÉ para representar a empresa
nos processos licitatórios, sendo que sua filha deveria ter se declarado impedida para dirigir
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tais licitações, e não se declarou, no que aquela então militar se transformou na principal peça
desse esquema junto com o ora denunciado ZENÓBIO, seu próprio genitor.
DAS PROVAS CONTRA ZENÓBIO
Foi possível apurar, nos autos, que o acusado em questão confeccionou uma
Procuração da empresa ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME, datada de 14/7/2010, nomeando
MARIA NAZARÉ GONÇALVES como Procuradora do estabelecimento, conferindo amplos
poderes a ela para, inclusive, representá-la perante Repartições Públicas (Evento 2, doc. 3,
fls. 63-64, do IPM).
Ademais, cita-se a publicação da designação pela Força Aérea, como pregoeira,
da acusada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, filha do corréu (Evento 2, doc. 3,
fl. 65, do IPM).
Aliás, verificou-se, no lastro probatório, que ZENÓBIO também chegou a
outorgar Procuração em favor de VIVIANE, em 14/7/2010, sendo que esse documento não
foi revogado, ao menos até 10/1/2012, data em que aquela então militar e pregoeira abriu
conta em nome da nominada empresa supra no Banco Itaú (Evento 155, doc. 3, da APM),
sendo que ela, sequer, poderia exercer o comércio.
Para tanto, colaciona-se a primeira perícia realizada nos Pregões nºs
01/BABR/2011 (Evento 2, doc. 2, fl. 63, do IPM), 03/BABR/2011 (Evento 2, doc. 2, fl. 92,
do IPM), 04/BABR/2011 (Evento 2, doc. 3, fl. 16, do IPM) e 16/BABR/2011 (Evento 2, doc.
2, fl. 79, do IPM), citada quando da análise da conduta de VIVIANE.
Ou seja, nos referidos Pregões acima, ficou clarividente que ZENÓBIO, com o
fito de se beneficiar da violação do dever funcional de sua filha, agia nos bastidores,
viabilizando documentos e dando apoio material para que a ilicitude acontecesse e sua
empresa fosse vencedora do certame licitatório, violando, consequentemente, os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da isonomia e da competitividade, enquanto
sua filha VIVIANE – na condição de pregoeira – conduzia o processo dos certames,
terminando e retomando sessões sem prévio aviso, descumprindo normas do edital e exigindo
documentação dos concorrentes em prazo inferior ao previsto, modus operandi esse que foi
utilizado em todos os Pregões.
E mais. Além do primeiro levantamento pericial, foi necessário realizar uma
segunda perícia nos Pregões retromencionados, que chegou a seguinte conclusão (Evento
190, doc. 2, do IPM):
Ao realizar a análise dos procedimentos adotados, infere-se que muitas licitantes tiveram
seus princípios cerceados, especialmente no que diz respeito aos prazos indevidos para envio
das documentações, às convocações realizadas de forma equivocada (em uma só vez a todos
os participantes, independente de classificação), e à falta de transparência de diversas
condutas realizadas no certame. Especificamente a respeito dessa última situação, esta,
talvez, possa explicar o fato de não existir registro de intenção de recursos, uma vez que não
houve clareza nos motivos que ensejaram muitas recusas e inabilitações, o que possivelmente
pode ter atrapalhado o entendimento das ações realizadas no sistema e dificultado a
apresentação dos fatos que ensejam a intenção de recorrer.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, verifica-se que o certame contém uma série de vícios relacionados ao
descumprimento de procedimentos e prazos previstos nos respectivos instrumentos
convocatórios, fatos que podem ter comprometido substancialmente sua condução e validade.
Restando ainda a análise e discussão a respeito da garantia dos princípios Constitucionais
previstos nas legislações afetas, quer sejam, o princípio da isonomia, da seleção da proposta
mais vantajosa para a administração, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo. (Grifos nossos.)
Como se não bastasse, o Relatório sobre a requisição da Consulta de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS) da empresa LINHA DO TEMPO ESTETICA
LTDA./BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA (evento 276, doc. 6), constou vínculo entre essa
empresa e o ora acusado ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, junto com sua filha, pregoeira da
Aeronáutica.
DOS AFASTAMENTOS DE SIGILOS
Realizou-se a Análise de Dados Fiscais e Bancários RA n° 033/2017/CPADSI,
referente ao PAI 7139, originado do compartilhamento de provas do PQS nº 0000166-
35.2016.7.11.111 (IPM 0000064-81.2014.7.11.0011), no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2012, atinente aos dados Bancários e, nos anos de 2010 a 2013, relativo aos
dados Fiscais constantes do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011.
Assim, também foram analisadas informações relativas à quebra de sigilo
bancário e fiscal no PQS nº 7000300-49.2019.7.11.0011, compartilhado do IPM nº 7000180-
35.2018.7.11.0011, em que tanto na análise daqueles dois PQSs quanto no exame desse
objetivou-se comprovar a relação financeira, entre outros, de VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVELO, ZENOBIO VIDAL DA SILVA, POLIANA KILIAN GONÇALVES
DE CASTRO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES com a empresa CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (cujo nome fantasia desse
estabelecimento comercial era VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS), no período de
23/4/2009 a 2/9/2010, e, de acordo com o Relatório RA 032/2020/CPADSI, verificou-se
haver vínculos financeiros e societários, principalmente no que diz respeito aos 3 (três)
acusados no caso sub examine, conforme citado quando da análise da conduta de VIVIANE,
sendo despiciendo maiores comentários.
Contudo, chama a atenção os dados constantes do PQS nº 7000008-
25.2020.7.11.0011, importando citar o seguinte:
[...]
3) Verificou-se que a LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA, foi depositante e beneficiária
de VIVIANE CURVELO, nos montantes de R$ 3.000,00 e R$ 19.000,00, respectivamente,
conforme Tabela 2, página 6. Vale ressaltar que essa empresa recebeu recursos da empresa
investigada CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
(investigada), participante de processos licitatórios conduzidos por VIVIANE CURVELO,
além de manter relacionamento financeiros com outros investigados, conforme será explanado
no decorrer deste relatório.
4) Desvelou-se coincidência de vínculo entre VIVIANE CURVELO e MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, visto que ambas se constituem representantes da conta corrente nº 849484, do
BANCO ITAÚ UNIBANCO, de titularidade da CENTRO OESTE LTDA, desde a abertura
desta conta, em 10/01/2012, conforme informações fornecidas pela instituição financeira,
ilustradas na Figura 1, página 7.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Verificou-se ainda que VIVIANE CURVELO também consta como procuradora da conta
nº 78000, do BANCO BRADESCO, de titularidade da empresa CENTRO OESTE LTDA, nas
modalidades corrente, poupança e investimento, desde 16/01/2009. Nos dois primeiros tipos
encerrou relacionamento em 25/07/2013. Na conta de investimento, o fim do relacionamento
datou de 29/04/2011, consoante destacado nos fragmentos do Relatório de Informações
Bancárias, ilustrados na Figura 2, na Figura 3 e na Figura 4, páginas 8 e 8.
[...]
12) Verificou-se que 91% dos créditos bancários efetivos da CENTRO OESTE são
originários de contratações com diversas organizações militares, sendo a importância de R$
1.460.025,59, oriunda de contratações decorridas no âmbito da BASE AEREA DE
BRASILIA (UG 120004) [...].
15) Constatou-se que a empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA (BEATRIZ
RIBEIRO DE OLIVEIRA), a qual possui vínculos com outros investigados, também foi
beneficiária da CENTRO OESTE, no valor de R$ 80 mil, conforme Tabela 30, página 30.
Sublinha-se que no quadro societário da LINHA DO TEMPO ESTÉTICA constavam
VIVIANE CURVELO, seu cônjuge DANNIEL CURVELO e ZENOBIO VIDAL DA SILVA,
de acordo com Tabela 1, página 6.
[...]
18) Verificou-se também o desembolso de R$ 5 mil (reais) pela CENTRO OESTE, no dia
26/07/2012, em favor VIVIANE CURVELO, conforme Tabela 33, página 31. Destaca-se que,
apesar de não compor diretamente o quadro societário dessa empresa, a militar constitui-se
sua representante bancária, consoante já explanado anteriormente.
[...]
21) Com relação aos demais débitos da empresa CENTRO OESTE, constatou-se a soma de
R$ 1.363.241,79, concernente a operações não tiveram os beneficiários identificados. O
montante representa cerca de 44% dos débitos bancários totais. A Tabela 36, página 32,
elenca os débitos não identificados por tipo de lançamento. A quantia de R$ 131.811,76,
concernente a cheque emitidos, foi distribuída em 23 cheques, dentre quais destaca-se o
cheque nº 44, do dia 12/01/2012, no valor de R$ 111.416,36, em razão de sua proeminência,
conforme ilustrado na Tabela 37, página 32. Esse cheque está sujeito à identificação pelo
BRADESCO, visto possuir valor individual superior a R$ 10 mil, e consta dentre as sugestões
de diligência ao Membro titular da investigação.
[...]
23) Constatou-se que, no ano de 2010, ZENOBIO VIDAL DA SILVA informou em sua
Declaração de Imposto de Renda a aquisição de 100% das cotas da empresa CENTRO
OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (denominada anteriormente de
ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME), as quais totalizam R$ 120.000,00, de acordo com a
Figura 8, página 35. Contudo, conforme demonstrado na Tabela 29, página 29, detectou-se
que ZENOBIO constituiu-se sócio da CENTRO OESTE desde 01/10/2008, início das
atividades da empresa, apresentando como data de exclusão de sua participação o dia
26/07/2012. Ademais, não se identificou lastro financeiro para aquisição dessa participação
societária, dado que o extrato bancário não revelou dispêndios que justificassem tal
investimento, tampouco ZENOBIO declarou recebimento de cotas da empresa investigada,
mediante doação, em sua DIRPF.
24) Verificou-se que ZENOBIO VIDAL DA SILVA declarou o recebimento de lucros e
dividendos da CENTRO OESTE na ordem de R$ 278.485,46, [...] relativos aos anos de 2010
e 2011, ilustrados nas Figura 9 e Figura 10, páginas 36 e 36. [...].
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25) Com relação à empresa LINHA DO TEMPO ESTETICA (BEATRIZ RIBEIRO DE
OLIVEIRA ME), verificou-se que ZENOBIO VIDAL compôs seu quadro societário durante
o período de 22/09/2006 a 13/06/2014, conforme demonstrado na Tabela 1, página 6.
Entretanto, em sua DIRPF, o investigado declarou a aquisição das cotas dessa empresa no
ano-calendário de 2010, conforme Figura 11, página 37. O investigado declarou ainda
recebimento de dividendos na ordem de R$ 3.450,00, relativos aos anos de 2010 e 2012,
oriundos da LINHA DO TEMPO. Já os dados bancários de ZENOBIO desvelaram o
recebimento de créditos no montante de R$ 20.241,58, durante o período de 01/09/2009 a
26/12/2012 provenientes dessa empresa. A Tabela 64, página 76, do Apêndice I apresenta o
detalhamento desses lançamentos.
[...]
27) Apurou-se que mais da metade dos ingressos efetivos de ZENOBIO VIDAL são
provenientes de pagamentos salariais e cerca de 40%, relativos a depósitos em dinheiro e
transferências, conforme Tabela 38, página 38. ZENOBIO foi beneficiado com expressiva
soma relativa a depósitos em dinheiro, os quais totalizaram R$ 43.050,00. Esse montante
representa 22% dos ingressos bancários efetivos do investigado e não tiveram seus
depositantes identificados. Grande parte desses créditos foram realizados de maneira
fracionada, conforme se observa na Tabela 39, página 39. Sublinha-se que prática similar foi
detectada nos depósitos em dinheiro de VIVIANE CURVELO e da empresa CENTRO
OESTE LTDA.
28) No que tange aos débitos bancários de ZENOBIO VIDAL DA SILVA, averiguou-se que
o maior volume dos dispêndios está relacionado a “pagamentos de fornecedores”, sendo o
segundo montante mais expressivo referente a “transferências”, consoante Tabela 40, página
40. Sublinha-se que ZENOBIO VIDAL declarou em sua DIRPF, do ano-calendário de 2010,
doação a DANNIEL ROSA CURVELO e a VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO nos
valores de R$ 90.000,00 e 40.000,00, respectivamente, consoante Figura 13, página 40.
Contudo, não foi constatado dentre os débitos bancários do investigado despesas com
valores correspondentes aos declarados em sua DIRPF a título de doação ao casal
CURVELO. (Grifos nossos.)
A considerar os dados investigativos supra, os quais se mostraram bastante
contundentes e comprometedores, fica demonstrado, indene de dúvidas, o relacionamento
financeiro entre a empresa CENTRO OESTE (antiga empresa ZENOBIO VIDA DA SILVA
– ME) e a empresa LINHA DO TEMPO ESTETICA (antiga BEATRIZ RIBEIRO DE
OLIVEIRA ME), ambas intimamente ligadas ao ora acusado ZENOBIO VIDAL, que, pelo
visto, também fazia parte de seu quadro societário durante o período de 22/9/2006 a
13/6/2014.
No entanto, apesar disso, o que chama mais atenção é o ato de “benevolência”
do acusado ao “doar” R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a DANNIEL, seu genro, e R$
40.000,00 (quarenta mil reais) para VIVIANE, sua filha, conforme se verificou na própria
Declaração de Imposto de Renda do acusado, ano-calendário 2010.
É dizer que essa constante movimentação financeira entre ZENÓBIO e
VIVIANE, ao invés de suposta doação, é um indicativo de que eles tentavam dar ares de
legalidade ao esquema fraudulento no âmbito da Administração Militar.
DAS PROVAS TESTEMUNHAIS ATINENTES A ZENÓBIO
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha arrolada pelo MPM Sgt PRISCILA BURIGO CARDOSO DE
SOUZA relatou que tinha conhecimento do impedimento de familiares da equipe de
licitação participarem do processo licitatório; que acreditava que a Maj Viviane detinha
bastante experiência na seara de licitações; que o pregão era conduzido pela Maj Viviane
de forma isolada em sua sala particular; que não tinha conhecimento do
compartilhamento, no âmbito do setor, de senha de sistema relacionado à licitação; que o
pregoeiro agia de forma reservada, que a Maj Viviane operava o chat do
portal Comprasnet; que a Maj Viviane encerrava ou retomava as sessões de pregão; que a
Maj Viviane declarava encerrada a etapa de lances; que a Maj Viviane solicitava aos
participantes da licitações a apresentação de documentos; que a Maj Viviane concedia
prazo para a apresentação de documentação; que a Maj Viviane definia qual(is) a(s)
empresa(s) licitante(s) deveriam apresentar documentação; que a Maj Viviane
classificava ou desclassificava propostas das empresas; que a Maj Viviane efetivava a recusa
de propostas das empresas; que a Maj Viviane conduzia a fase de habilitação das
empresas; que a Maj Viviane decidia a respeito da habilitação dos licitantes; que
conhecia a civil Maria Nazaré por operar no setor de licitações; que a civil Maria Nazaré
atuava em licitações nas quais o objeto consistia em fornecimento de materiais em geral e
sempre estava presente no setor de licitações em virtude de figurar como uma fornecedora
assíduo; que a equipe de apoio repassava documentos para a pregoeira; que a Maj
Viviane provavelmente centralizava as funções na sua pessoa em razão de seu
conhecimento técnico quanto ao processo licitatório.
A testemunha civil arrolada pelo MPM POLIANA KILIAN GONÇALVES DE
CASTRO, filha da também acusada nesse processo MARIA NAZARÉ, afirmou que o civil
ZENÓBIO também compunha o quadro societário da referida empresa; que não se
recorda da divisão das cotas de domínio da empresa.
A testemunha arrolada pela Defesa Maj Brig do Ar JEFFERSON CESAR
DAROLT esclareceu que o pregoeiro não detém a competência para estabelecer prazos
diferentes dos encontrados no edital; que o edital é a bíblia do pregoeiro; que entende que
se, por qualquer motivo, o pregoeiro encerra o pregão, mas pretende continuar em
momento posterior, deve dar publicidade aos licitantes quanto a isso; que o preço de
mercado consiste no preço justo, aferido por pesquisa de mercado; que atualmente o preço de
mercado é previsto na tabela SINAPI; que não havia discricionariedade administrativa
nesse ponto, sendo realizada a devida pesquisa de mercado para estabelecimento do
preço de referência.
A testemunha arrolada pela Defesa Cel LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA
DA SILVA afirmou que ninguém tinha conhecimento de que o civil ZENÓBIO figurava
como pai da Maj Viviane, a exceção desta; que é de conhecimento básico e geral o
impedimento de que sociedades empresárias pertencentes a parentes de agentes públicos
envolvidos em processo licitatório participem da licitação respectiva; que a civil Maria
Nazaré sempre se encontrava na Base participando de licitações; que não trabalhava
diretamente no setor de licitações, tendo apenas a ciência de que a civil Maria Nazaré
era representante de empresa; que tinha ciência da existência da empresa “Linha do
Tempo” e que essa empresa era relacionada à Maj Viviane; que, após sua licença
maternidade, no início de 2010, necessitou de drenagem e que a Maj Viviane indicou-lhe
a empresa “Linha do Tempo”, havendo efetivado, então, o devido tratamento; que tinha
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ciência da proximidade da relação entre a Maj Viviane e a empresa “Linha do Tempo”,
principalmente pelo fato de a major sempre indicar a empresa; sabia que ela era muito
próxima.
A testemunha arrolada pela Defesa TC BARBARA DA SILVA CAETANO
esclareceu que se recorda, na época em que figurava como gestora, do impedimento
contido em norma de que sociedades empresárias pertencentes a parentes de agentes
públicos envolvidos em processo licitatório participem da licitação respectiva.
A testemunha arrolada pela Defesa Maj THAIS BARBOSA SHIMOMURA
salientou que seguia os editais no tocante à previsão do impedimento de familiares da
equipe de licitação quando integrantes do quadro societário de alguma empresa
licitante participavam do processo licitatório; que a Maj Viviane, em nenhum momento,
fez referência ao fato de que o seu pai era sócio da empresa “Zenóbio”.
A testemunha arrolada pela Defesa Cap LEONARDO DIAS GOMES DA
SILVA foi enfática em afirmar que tem conhecimento, desde a sua chegada na Base Aérea
de Brasília, mais especificamente desde a formação recebida no quarto ano da
Academia da Força Aérea, do impedimento de familiares da equipe de licitação
participarem do processo licitatório, compondo o quadro societário de empresa licitante, o
que se tornou mais claro de 2010 em diante, período no qual alguns expedientes foram
aprimorados nas compras públicas; que tal impedimento é informação básica, havendo um
perfil no SIASG no qual se consulta o contrato social das sociedades empresárias
participantes de licitações, a fim de se perquirir os cotistas, a quantidade de cotas por
cada cotista e a capacidade financeira, por exemplo, de referidas sociedades, em relação
tanto às empresas de maior quanto às de menor porte, o que, no caso das últimas, pode levar a
um favorecimento de cunho legal; que o sistema sempre indicava o nome real das empresas e
o seu respectivo quadro societário.
É de se notar que as próprias testemunhas de defesa não melhoram em nada a
situação dos acusados. Pelo contrário, com seus respectivos depoimentos, só complicaram
ainda mais a situação deles, sobretudo, quando declararam, em síntese, que tinham
conhecimento de que a família de militares integrantes das equipes de licitação não
poderia participar do certame licitatório.
Alguns foram taxativos em declarar, inclusive, que esse impedimento é
informação básica no âmbito da OM, o que nos leva a concluir que tanto a experiente então
Maj VIVIANE quanto seu pai ZENÓBIO, ambos acusados neste processo, detinham o
conhecimento sobre essa proibição. Entretanto, ignoraram as normas e enveredaram para a
prática criminosa.
Todavia, mesmo diante de tantas provas em seu desfavor, inclusive
sedimentadas pelas próprias testemunhas de defesa, a acusada VIVIANE, em seu
interrogatório, negou saber que seu pai estava impedido de participar dos processos
licitatórios que eram conduzidos pela então militar naquela OM, nos quais figurava
como pregoeira, devido à instrução superficial que ela recebeu no seu curso de
formação inicial atinente aos procedimentos do pregão eletrônico.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido da filha militar e pregoeira, o acusado ZENÓBIO,
igualmente, negou os fatos imputados a ele, atribuindo a responsabilidade administrativa da
empresa somente à acusada MARIA NAZARÉ. Afirmou ainda que apenas figurava como
sócio investidor da empresa em que esta acusada era a sócia gestora; que não tinha
conhecimento sobre administração de empresas e acordou com a civil Maria Nazaré para
que ela tomasse a frente de toda a gestão da empresa; que, somente após um ano de
tratativas com a civil Maria Nazaré, colaborou com a vontade dela no sentido de fundar
uma empresa; que não tinha ciência da empresa “Mapa da Mina”.
DA CONCLUSÃO ACERCA DO RECURSO DE ZENÓBIO
Enfim, a defesa de ZENÓBIO VIDAL sustenta que não há comprovação, nos
autos, da prática do crime, nos mesmos termos do recurso de VIVIANE. Todavia, cumpre
lembrar que aquele acusado, pai da corré VIVIANE, prestou auxílio material para sua filha e
MARIA NAZARÉ, em todos os 4 (quatro) pregões ora em análise.
Portanto, dúvidas não há de que ZENÓBIO também teve papel importante no
esquema criminoso, porque era ele quem viabilizava, por exemplo, toda a documentação
necessária para que a ilicitude se consolidasse.
Não por acaso, foi possível apurar, nos autos, que a empresa dele – em que
comprovadamente ele tinha participação societária – recebeu em contratações licitatória com
a Base Aérea de Brasília vultosas quantias, que ultrapassaram, e muito, o valor de R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais), tudo isso desrespeitando os mais diversos princípios
administrativos já citados e ferindo regras editalícias.
Assim, quando a defesa tenta justificar que o processo in tela é baseado,
unicamente, em indícios apurados na Ação Penal Militar nº 0000064-81.2014.7.11.0011, mais
uma vez se esquece que lá tratou de Pregão distinto do ora examinado, nos termos já
ressaltado e consoante muito bem salientou o Parquet em suas Contrarrazões, in verbis
(evento 3, doc 1, da apelação):
No entanto, trata-se de fatos bem distintos, pois a ação penal supracitada tratou de
irregularidades no Pregão nº 49/2010 do VI COMAR, a partir dos apontamentos feitos pelo
Tribunal de Contas da União, cujo objeto foi a obra de construção do PNR da SQN 204, em
Brasília/DF, e o presente processo trata de delitos praticados pela Major VIVIANE no curso
dos Pregões Eletrônicos nos 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e 16/BABR/2011.
Também se equivoca o douto causídico ao tentar desqualificar ou minimizar as
provas encontradas sobre as ilicitudes relativas às transferências de valores entre as empresas
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, LINHA DO TEMPO e MAPA DA MINA, alegando
que essa movimentação financeira entre as três empresas seriam apenas aportes financeiros,
já que o acusado em questão também era sócio da empresa LINHA DO TEMPO.
Ora, se não houvesse a consolidação de toda a senda criminosa nos Pregões
Eletrônicos no âmbito da Administração Castrense, em notória confusão de interesses entre a
participação da empresa de ZENÓBIO em licitação que sua filha conduzia, e da qual era a
pregoeira, por óbvio, não haveria como ter certeza sobre o recebimento de valores ilícitos ou
de benefícios mútuos.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, basta lembrar, por exemplo, da benevolente doação de dinheiro –
aliás, valores altos – feita por ZENÓBIO a sua filha e a seu genro.
É dizer que o nascedouro das empresas até pode não ter sido com o fim
específico de se envolver em ilicitudes, contudo, em uma “janela de oportunidade”,
aproveitando-se do fato de que sua filha era pregoeira da Base Aérea, o acusado enxergou,
juntamente com VIVIANE e MARIA NAZARÉ, o momento propício para a obtenção de
benefícios ilícitos com o direcionamento de licitações.
No que se refere à suposta alteração do conceito de sobrepreço pelo MPM,
alegada pela defesa, não se faz necessário maiores esforços para rechaçar tal alegação, data
venia, eis que o tipo penal não exige que haja, efetivamente, a vantagem financeira, mas
apenas a possibilidade de que isso aconteça, de maneira que o efetivo recebimento de
benefícios indevidos seria apenas mero exaurimento do crime.
Nesse sentido, a alegação defensiva de que a instrução processual “sequer
indicam a conduta específica do denunciado”, do mesmo modo, não encontra ressonância
nos autos.
Isso porque ficou patente nos autos que ZENÓBIO, ao passar Procuração para
sua filha VIVIANE e para MARIA NAZARÉ, tinha a clara intenção de – juntamente com
ambas as acusadas – obter vantagem especulativa no certame licitatório, fazendo com que
aquela militar violasse seu dever funcional, visando o beneficiamento da empresa daquele
acusado, mesmo ele sabendo do impedimento dela para condução de processo licitatório na
condição de pregoeira.
Com relação à pretensão defensiva de aplicar a emendatio libelli, nos moldes
pretendidos no recurso de VIVIANE, e já devidamente fundamentado, igualmente não
merece prosperar, posto que feriria o princípio da correlação, pois as condutas dos acusados
se amoldam, perfeitamente, às elementares do delito previsto no art. 320 do CPM, e não ao
revogado dispositivo capitulado na antiga Lei de Licitações.
Assim, inexistindo a viabilidade de desclassificação, então não se pode também
aventar a possibilidade de prescrição, porquanto o crime praticado pelo acusado, em concurso
de agentes, previsto no art. 320 do CPM, tem o intervalo de pena, abstratamente estabelecido,
de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.
Logo, de acordo com inciso IV do art. 125 do CPM, prescreve, em abstrato,
após passados 12 (doze) anos do último marco interruptivo.
Dessa forma, considerando que os fatos ocorreram em 2011 e que o
recebimento da Denúncia se deu em 2022, não se observa, entre essas datas, o transcurso do
lapso de 12 (doze) anos exigidos pela legislação, o que, igualmente, não se verifica da data da
disponibilização da sentença condenatória (18/8/2022) até os dias atuais.
Quanto à alegação defensiva de que a condenação do acusado ZENÓBIO, por
cada item licitado indevidamente, em continuidade delitiva, violaria o princípio do ne bis
idem, do mesmo modo não merece maiores fundamentos para rechaçá-la, tendo em vista que
a Magistrada a quo condenou o réu ZENÓBIO considerando cada Pregão, e não pelos itens
dos certames, de forma individual, caindo por terra essa tese defensiva.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o argumento da defesa de ausência de dolo colide com as provas
constantes dos autos, tendo em vista que ZENÓBIO prestou auxílio para que VIVIANE
descumprisse normas e violasse seu dever funcional, tudo a demonstrar que o grupo
criminoso, no mínimo, agiu com a consciência e a vontade livre em direcionar itens dos
Pregões para sua empresa, deixando evidente o desprezo à Administração Castrense, pois
sabia do impedimento de sua filha, com o fim de obter vantagem especulativa, o que, de fato,
veio a ocorrer.
De igual modo, não merece melhor sorte o pleito defensivo de desclassificação
para o delito de peculato-culposo, com todas as vênias, posto que, se não existe razão para o
enquadramento da ex-Maj VIVIANE nesse delito menos gravoso, pior ainda existiria para
desclassificar a conduta de seu pai ZENÓBIO, eis que restou demonstrado nos autos o dolo –
e não a culpa – desse réu e das demais acusadas, notadamente a então militar supra em
violar o dever funcional com fim de lucro, nos moldes previstos no art. 320 do CPM.
Também, equivoca-se, mais uma vez, a defesa ao defender que processos
criminais em curso “não podem” depor contra o acusado, em obediência ao princípio da não
culpabilidade, permissa venia novamente.
Isso porque o Juízo de origem, ao proferir condenação, não considerou, na
dosimetria, tais processos alegados pela defesa para sopesar negativamente o quantum da
pena. Aliás, a Sentença não faz sequer menção sobre maus antecedentes, tanto é verdade que
foi aplicada ao réu a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos.
Assim, considerando que ficou comprovada a autoria e a prova da
materialidade, a manutenção da condenação imposta pelo Juízo a quo ao civil ZENÓBIO, pai
da ex-Oficial da Força Aérea, é a medida que se impõe.
DO RECURSO DA DEFESA DE MARIA NAZARÉ GONÇALVES
Em seu Recurso de Apelação, o Patrono da acusada, ao contrário de
ZENÓBIO, diz que a empresa de nome ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME era
administrada pelo próprio civil ZENÓBIO – que, sabidamente, é pai da corré VIVIANE.
Informa que incumbia à acusada MARIA NAZARÉ somente acompanhar as licitações, a
cotação e a aquisição de itens a serem fornecidos.
Nas razões recursais, a defesa nega que a acusada in tela tinha conhecimento do
parentesco de ZENÓBIO e de VIVIANE. Ressaltou que essa ré só teria tomado ciência de
que ambos se tratavam de pai e filha após a deflagração dos processos criminais, pelo fato
deles possuírem sobrenome comum (SILVA).
A defesa, igualmente, sugere que ZENÓBIO e essa acusada MARIA NAZARÉ
apenas tratavam de assuntos profissionais, não transcendendo para questões familiares, sem
que a nominada ré tenha mantido qualquer contato ou conversa com VIVIANE. Aduz, nesse
ponto, que não existe prova nos autos de que os acusados “se uniram e juntos decidiram pela
prática de crimes”.
Defende também que não se tem notícias de reclamações acerca da condução
de VIVIANE nos mais diversos processos licitatórios e que ZENÓBIO apenas confirmou “a
parceria desenvolvida com a apelante Nazaré para empreenderem juntos”.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta que nem sempre os bens licitados eram efetivamente adjudicados e
que os preços fornecidos pela empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME “sempre esteve
dentro da faixa de preço entre o mínimo e o máximo”, alegando inexistir irregularidade e
que não se tem notícias de que outras empresas tenha se insurgido com o resultado dos
Pregões, além de não ter nada que desabone a conduta da acusada.
Outrossim, fundamenta que não há nada nos autos que indique o intuito dessa
civil de obter vantagens indevidas nos Pregões ora em análise e que a acusação se pauta nas
movimentações financeiras da corré VIVIANE e de que MARIA NAZARÉ teria recebido,
eventualmente, valores oriundos de empresas ligadas à militar.
Tenta a defesa desvincular as movimentações bancárias da empresa, em que
MARIA NAZARÉ era sócia oculta, sustentando que ela não era a responsável pela parte
financeira do estabelecimento, além de inexistir vínculo entre os valores movimentados e o
resultado dos Pregões, negando também a existência de direcionamento da licitação. Ainda
sustenta a insuficiência de provas capazes de apontar o envolvimento da acusada na prática
do crime encartado no art. 320 do CPM e a ausência de dolo específico, consoante se exige
do tipo penal acima.
A defesa, ademais, busca dissociar a conduta da acusada com a dos demais
réus, aduzindo não haver unidade de desígnios, apenas meras conjecturas, inexistindo
relevância causal na conduta de MARIA NAZARÉ, tampouco vínculos financeiros entre eles,
mesmo diante dos afastamentos de sigilo, segundo, ainda, o defensor dela.
Continuando em seu obstinado intento, o Patrono defende que, no mínimo,
pairam dúvidas acerca da conduta da acusada para se concluir que ela tenha praticado o crime
que lhe foi imputado.
Por fim, a defesa ainda argumenta, equivocadamente, a impossibilidade de
civil praticar o crime propriamente militar consubstanciado no art. 320 do CPM, requerendo a
absolvição da acusada MARIA NAZARÉ.
Contudo, pedindo vênias, não merece prosperar o recurso defensivo, conforme
será demonstrado em seguida.
DA CONDUTA DE MARIA NAZARÉ GONÇALVES
De início, convém salientar que a acusada, de fato, era sócia oculta da empresa
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME e que seu registro como sócia dessa sociedade só não
foi, formalmente, efetuado em razão de ela estar com o CPF negativado. Conforme será
demonstrado à frente, a defesa não logrou êxito em tentar minimizar os atos dela no esquema
criminoso.
Aliás, em que pese MARIA NAZARÉ não constar, de maneira formal, como
sócia do nominado estabelecimento comercial supra, que leva o nome do pai da ex-Maj
VIVIANE, ainda assim o corréu ZENÓBIO outorgou Procuração em favor daquela acusada
civil (Evento 100, doc. 1, do IPM), com amplos poderes para representar a empresa e
administrá-la em conjunto com VIVIANE.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, será demonstrado adiante, quando for tratado das provas, que
MARIA NAZARÉ era bastante conhecida na Base Aérea de Brasília e, inclusive, de
VIVIANE, mesmo a defesa tentando, em vão, dissociar esse fato, no intuito de desvincular
uma ré da outra e buscando dar uma falsa impressão de que elas não eram próximas.
Diante da experiência de MARIA NAZARÉ em licitações, claro está que ela
sabia do impedimento de VIVIANE, enquanto pregoeira, para conduzir licitação em que
participaria empresa, cujo pai dessa então militar figurava como sócio.
Contudo, mesmo assim, a acusada civil MARIA NAZARÉ embarcou na
empreitada criminosa, juntamente com os demais acusados, em busca de vantagens
indevidas, ciente de que a empresa, a qual era sócia e administradora, seria beneficiada pelo
direcionamento de itens dos Pregões Eletrônicos nºs 01/BABR/2011 (Evento 2, doc. 2, fl.
63, do IPM), 03/BABR/2011 (Evento 2, doc. 2, fl. 92, do IPM), 04/BABR/2011 (Evento 2,
doc. 3, fl. 16, do IPM) e 16/BABR/2011 (Evento 2, doc. 2, fl. 79, do IPM).
Em suma, insta lembrar que não se trata in tela de pessoa incauta e iniciante em
licitações ou que passou a fazer parte, por engano, do grupo criminoso em questão, que
enveredou para uma série de ilicitudes nos certames supramencionados no ano de 2011. Pelo
contrário, trata-se de pessoa experimentada no ramo de contratos licitatórios, inclusive, com
extenso histórico de participação nessa área de Pregões no âmbito da Administração Militar,
como restou cabalmente demonstrado alhures.
DAS PROVAS
DAS PROCURAÇÕES E PERÍCIAS
Consta dos autos, Procuração da empresa ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME,
datada de 14/7/2010, nomeando a ré civil MARIA NAZARÉ GONÇALVES como
procuradora, concedendo a ela poderes para representá-la perante as Repartições Públicas,
inclusive, nas realizações de Pregões Eletrônicos (Evento 2, doc. 3, fls. 63-64, do IPM).
Além disso, na oportunidade, cita-se também a publicação da designação, como
pregoeira, da acusada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, filha do sócio de
MARIA NAZARÉ (Evento 2, doc. 3, fl. 65, do IPM).
No mais, é imperioso mencionar a primeira e a segunda Perícias realizadas
nos Pregões nºs 01/BABR/2011 (Evento 2, doc. 2, fl. 63, do IPM), 03/BABR/2011 (Evento
2, doc. 2, fl. 92, do IPM), 04/BABR/2011 (Evento 2, doc. 3, fl. 16, do IPM) e 16/BABR/2011
(Evento 2, doc. 2, fl. 79, do IPM), quando se analisou a conduta de VIVIANE, em que restou
demonstrado, entre outras coisas, que a conduta dessa então militar pregoeira está
intimamente ligada aos atos perpetrados pela civil MARIA NAZARÉ, no intuito de se
beneficiarem indevidamente de valores públicos, mediante o esquema fraudulento posto em
prática na Base Aérea de Brasília.
Também se observou, no lastro probatório contido nos autos, documentos de
habilitação e propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico n° 00016/2011 (evento 148,
doc. 5), no que tange à empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, nos quais constam,
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como representante do referido estabelecimento, a corré MARIA NAZARÉ GONÇALVES,
assim como nos Pregões nº 001/BABR/2011 (Evento 148, doc. 8), nº 003/BABR/2011
(Evento 148, doc. 6), nº 004/BABR/2011 (Evento 148, doc. 7).
Pelo visto, nos referidos Pregões restaram evidente que MARIA NAZARÉ, com
o fito de se beneficiar da violação do dever funcional da filha de seu sócio – representando e
administrando a empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME –, concorreu para o
desrespeito aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da isonomia, da
competitividade, bem como contribuiu para o descumprimento dos editais em vários
certames licitatórios, ocasiões em que aquela ré civil e demais membros do grupo criminoso
sempre se utilizavam do mesmo modus operandi nos Pregões em exame.
Por oportuno, vale a pena mencionar trechos contundentes da segunda perícia,
nos Pregões citados, que depõem contra MARIA NAZARÉ, com a seguinte conclusão
(Evento 190, doc. 2, do IPM):
Ao realizar a análise dos procedimentos adotados, infere-se que muitas licitantes tiveram
seus princípios cerceados, especialmente no que diz respeito aos prazos indevidos para envio
das documentações, às convocações realizadas de forma equivocada (em uma só vez a todos
os participantes, independente de classificação), e à falta de transparência de diversas
condutas realizadas no certame. Especificamente a respeito dessa última situação, esta,
talvez, possa explicar o fato de não existir registro de intenção de recursos, uma vez que não
houve clareza nos motivos que ensejaram muitas recusas e inabilitações, o que possivelmente
pode ter atrapalhado o entendimento das ações realizadas no sistema e dificultado a
apresentação dos fatos que ensejam a intenção de recorrer.
Isto posto, verifica-se que o certame contém uma série de vícios relacionados ao
descumprimento de procedimentos e prazos previstos nos respectivos instrumentos
convocatórios, fatos que podem ter comprometido substancialmente sua condução e validade.
Restando ainda a análise e discussão a respeito da garantia dos princípios Constitucionais
previstos nas legislações afetas, quer sejam, o princípio da isonomia, da seleção da proposta
mais vantajosa para a administração, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo. (Grifos nossos.)
Para mais, é sempre bom lembrar que, no Contrato Social da empresa de
ZENÓBIO, constou expressamente, como sócia do empreendimento, a filha da acusada
MARIA NAZARÉ – POLIANA GONÇALVES DE CASTRO –, nos anos de 2008 a 2010, e,
posteriormente, no ano de 2011, foi admitido formalmente, como sócio, do mesmo
estabelecimento, TANIEL DE JESUS VIEIRA, ex-marido de POLIANA e genro daquela ré
civil.
Entretanto, já conforme salientado, comprovou-se que tanto a filha da ré em
questão (POLIANA) quanto o genro dela (TANIEL) emprestaram seus respectivos nomes
para formalizar ou registrar a empresa ZENÓBIO, em razão de MARIA NAZARÉ estar com
pendências em seu CPF.
Nesse ponto, apenas a título de exemplo, consta Procuração da empresa
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME, antiga
ZENÓBIO DA SILVA VIDAL-ME, mais uma vez nomeando, como Procuradora, a acusada
MARIA NAZARÉ, datada de 18/11/2016, para representá-la, entre outros, perante bancos e
repartições públicas (Evento 171, doc. 2, fls. 9-10).
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS AFASTAMENTOS DE SIGILOS
Constam dos autos Análise de Dados Fiscais e Bancários RA n°
033/2017/CPADSI, referente ao PAI 7139, originado do compartilhamento de provas do PQS
nº 0000166-35.2016.7.11.111 (IPM 0000064-81.2014.7.11.0011), atinente à quebra de Sigilo
Bancário de janeiro de 2009 a dezembro de 2012.
Também foi possível observar a Análise de Dados relativa à quebra de Sigilo
Fiscal dos anos de 2010 a 2013, constantes do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011; e PQS nº
7000300-49.2019.7.11.0011, compartilhado do IPM nº 7000180-35.2018.7.11.0011.
Ambas as Análises objetivaram apurar a relação financeira, entre outros, de
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO, ZENOBIO VIDAL DA SILVA, POLIANA
KILIAN GONÇALVES DE CASTRO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES com a empresa
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (cujo nome fictício era
VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS), no período de 23/4/2009 a 2/9/2010, no Relatório
RA 032/2020/CPADSI.
Na ocasião, foram encontrados vínculos financeiros e societários entre os 3
(três) acusados e a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA, conforme mencionado quando se analisou os atos delitivos perpetrados pela ex-Maj
VIVIANE.
No entanto, chama a atenção a análise dos Dados Bancários e Fiscais,
notadamente, no período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, atinente à
quebra de Sigilo Bancário, e no intervalo de tempo entre os anos 2010 a 2013, relativos à
quebra de Sigilo Fiscal, constantes do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011.
Essa análise demonstra, de forma inquestionável, a estreita ligação profissional
e pessoal entre as empresas envolvidas diretamente no esquema criminoso orquestrado e
executado pela acusada MARIA NAZARÉ e os demais membros do grupo criminoso para
fraudar Pregões Eletrônicos no interior da Administração Militar, conforme se observa nos
seguintes termos:
[...]
3) Verificou-se que a LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA, foi depositante e beneficiária de
VIVIANE CURVELO, nos montantes de R$ 3.000,00 e R$ 19.000,00, respectivamente,
conforme Tabela 2, página 6. Vale ressaltar que essa empresa recebeu recursos da empresa
investigada CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
(investigada), participante de processos licitatórios conduzidos por VIVIANE CURVELO,
além de manter relacionamento financeiros com outros investigados, conforme será explanado
no decorrer deste relatório.
4) Desvelou-se coincidência de vínculo entre VIVIANE CURVELO e MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, visto que ambas se constituem representantes da conta corrente nº 849484,
do BANCO ITAÚ UNIBANCO, de titularidade da CENTRO OESTE LTDA, desde a
abertura desta conta, em 10/01/2012, conforme informações fornecidas pela instituição
financeira, ilustradas na Figura 1, página 7
[...]
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12) Verificou-se que 91% dos créditos bancários efetivos da CENTRO OESTE são
originários de contratações com diversas organizações militares, sendo a importância de R$
1.460.025,59, oriunda de contratações decorridas no âmbito da BASE AEREA DE
BRASILIA (UG 120004) [...].
[...]
14) No que tange aos beneficiários da CENTRO OESTE, destacam-se os montantes de R$
190.300,50 e R$ 60.239,35 desembolsados em favor de POLIANA KILIAN GONÇALVES e
MARIA NAZARÉ GONÇALVES, respectivamente, destacados em azul na Tabela 28, página
28.
[...]
17) Entre os beneficiários da CENTRO OESTE encontra-se TANIEL DE JEUS VIEIRA
(então genro de MARIA NAZARÉ), o qual recebeu a soma de R$ 28.500,00, consoante
Tabela 32, página 31. Tal recebimento causa estranheza, pois embora TANIEL seja sócio
administrador da empresa investigada, sua inclusão no quadro societário ocorreu somente em
04/06/2012, conforme Tabela 29, página 29. Ressalta-se que TANIEL possui relacionamento
conjugal com POLIANA KILIAN GONÇALVES.
[...]
26) Verificou-se ainda que, no ano de 2012, ZENOBIO declarou extinção na participação na
CENTRO OESTE LTDA, indicando que as cotas foram doadas a TANIEL DE JESUS VIEIRA
(então genro de MARIA NAZARÉ), conforme Figura 12, página 38.
27) Apurou-se que mais da metade dos ingressos efetivos de ZENOBIO VIDAL são
provenientes de pagamentos salariais e cerca de 40%, relativos a depósitos em dinheiro e
transferências, conforme Tabela 38, página 38. ZENOBIO foi beneficiado com expressiva
soma relativa a depósitos em dinheiro, os quais totalizaram R$ 43.050,00. Esse montante
representa 22% dos ingressos bancários efetivos do investigado e não tiveram seus
depositantes identificados. Grande parte desses créditos foram realizados de maneira
fracionada, conforme se observa na Tabela 39, página 39. Sublinha-se que prática similar foi
detectada nos depósitos em dinheiro de VIVIANE CURVELO e da empresa CENTRO OESTE
LTDA.
[...]
29) Verificou-se que MARIA NAZARÉ GONÇALVES movimentou recursos acima daqueles
indicados como pagamentos salariais. Destaca-se esse fato, em razão de que em sua DIRPF
não há qualquer indicação de participação societária ou recebimento de dividendos, sendo
indicada como única fonte pagadora a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
CNPJ 00.39.700/0001-08. De acordo com o extrato bancário a investigada recebeu o
montante de R$ 134.122,22, que representa 43% de seus créditos bancários totais, de acordo
com que se observar na Tabela 41, página 41.
30) Apurou-se ainda que MARIA NAZARÉ obteve grande monta de recursos mediante
transferências e depósitos. Os dois montantes quando somados resultam em R$ 160.564,22,
ou seja, 51% dos créditos bancários efetivos da investigada. Desse valor, R$ 90.386,76
provém das empresas CENTRO OESTE LTDA e LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA
(BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA), as quais foram responsáveis por cerca de 30% dos
ingressos efetivos da investigada. O detalhamento desses lançamentos encontram-se
disponibilizados no Apêndice I, Tabela 65, página 77, e Tabela 66, página 78.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31) Constatou-se também relacionamento financeiro entre MARIA NAZARÉ GONÇALVES
e os investigados POLIANA KILIAN GONÇALVES e HUDSON KAMILLO GONÇALVES.
POLIANA foi depositante e beneficiária dos montantes de R$ 22.071,14 e 5.633,54. [...]. O
detalhamento desses lançamentos encontram-se disponíveis na Tabela 67, e na Tabela 68,
páginas 79 e 80, nessa ordem, do Apêndice I.
32) Verificou-se no extrato bancário pessoas comuns que tiveram relacionamento financeiro
com MARIA NAZARÉ e POLIANA KILIAN, conforme Tabela 42, página 42. Esse fato é
ora destacado apenas porque, embora possam ser transações apenas coincidentes, o uso de
pessoa interposta é uma das formas de evitar lastros financeiros para investigadores.
Ressalta-se que a pessoa identificada como EVONEIS FARIAS NATAL (destacado em
amarelo na Tabela 42) possui vínculo com HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, CNPJ
03.568.867/0001-36, onde permaneceu lotado durante o período de 2006 a 2018, consoante
Tabela 43, página 42.
33) Ainda com relação aos créditos bancários, observou-se que MARIA NAZARÉ recebeu o
montante de R$ 33.509,32 a título de depósitos bancários. Ao todo foram 71 depósitos,
dentre os quais 70 não tiveram os depositantes identificados. Cumpre salientar que essas
operações foram realizadas com valores individuais em torno de R$ 500,00, o que dificulta a
identificação da origem dos recursos. A exceção disso, foram dois depósitos de R$ 2 mil e 3
mil, nos dias 10/08/2009 e 21/12/2012, respectivamente, conforme Tabela 44, página 43.
34) No que tange aos débitos de MARIA NAZARÉ GONÇALVES, observou-se dispêndios
efetivos no montante de R$ 328.142,40, durante o período de quebra de sigilo, conforme
Tabela 45, página 43. Nessa tabela, observa-se a valia de R$ 80.080,25, referente a cheques
emitidos, o que equivale a 24% dos débitos bancários totais. Dentre os cheques que tiveram
o beneficiário identificado, destacam-se as pessoas físicas e jurídicas listadas na Tabela 46,
página 43, quais sejam, C P A BITENCOURT LTDA (CNPJ 08.188.653/0001- 58);
BRASLAMPADA
DISTRIBUIDORA
LTDA
(CNPJ
04.078.645/0001-06);
ADE
COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 07.124.007/0001-64); e RUMMENIGGE
OLIVEIRA FERNANDES (CPF 718.928.851-15) visto que também foram beneficiárias de
valores oriundos da CENTRO OESTE LTDA e de VIVIANE CURVELO.
[...]
36) Verificou-se que POLIANA KILIAN GONÇALVES (filha da acusada MARIA NAZARÉ)
foi sócia administradora da empresa da CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS
LTDA durante o período de 01/10/2008 a 02/10/2009, consoante já detalhado na Tabela 29,
página 29. Contudo, tal investimento denota singularidade, uma vez que POLIANA possuía
remuneração muito abaixo do valor da participação.
No ano de 2009, o extrato bancário revelou pagamentos salariais que resultaram cerca de
R$ 13 mil, entretanto o investimento declarado consistia no total de R$ 108 mil, relativo a
90% das cotas. Ou seja, o salário anual da investigada representa aproximadamente 12% do
valor da participação na investida. Além disso, Relatório de Pesquisa nº 18/2019 revelou que
POLIANA desempenha a função de telefonista no Conselho Federal de Psicologia.
37) Verificou-se a data de 02/10/2009 como fim da participação societária de POLIANA
KILIAN GONÇLAVES (filha da acusada MARIA NAZARÉ) na empresa CENTRO OESTE.
Todavia, durante o período de 05/10/2009 a 30/08/2012, detectou-se o recebimento de
recursos provenientes da CENTRO OESTE em favor de POLIANA, os quais totalizaram o
montante de R$ 175.113,98. Tais lançamentos encontram-se detalhados no Apêndice I,
Tabela 74, página 82.
38) TANIEL DE JESUS VIEIRA (então genro da acusada MARIA NAZARÉ), sócio
administrador da CENTRO OESTE LTDA, incluído em 04/06/2012, (Tabela 29, página 29),
também apresenta relacionamento financeiro com POLIANA KILIAN GONÇALVES de quem é
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possível cônjuge, sendo depositante e beneficiário dos valores de R$ 1.120,00 e de R$
16.012,18, respectivamente. Verificou-se, ainda, que TANIEL possui vínculo empregatício
com CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANPORTE DE VALORES LTDA, na qual exerce
a função de vigilante. Essa empresa pagou a POLIANA KILIAN o valor de R$ 1.579,96.
[...]
41) Verificou-se que POLIANA KILIAN GONÇALVES não declarou qualquer participação
na empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA (BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA),
cotista, entretanto auferiu o montante de R$ 44.081,98, mediante transferências bancárias.
Ressalta-se que parte destes recursos, a saber, a importância de R$ 32.082,00, foram
transferidos para a conta poupança nº 13007351082, agência nº 688, banco nº 104 (CAIXA
ECONOMICA FEDERAL), da qual MARIA NAZARÉ GONÇALVES é co-titular.
[...]
43) Interessante destacar ainda que MARIA NAZARÉ GONÇALVES foi beneficiária de
POLIANA KILIAN, recebendo a soma R$ 22.071,14, aproximadamente 50% do valor
recebido da LINHA DO TEMPO. Ao passo que transferiu em favor de POLIANA KILIAN o
montante de R$ 5.633,54.
44) Apurou-se que cerca de 60% dos créditos efetivos de POLIANA KILIAN GONÇALVES
são provenientes de recebimentos da empresa CENTRO OESTE COMERCIO DE MAT
LTDA e da empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA (BEATRIZ RIBEIRO DE
OLIVEIRA), os quais somaram R$ 234.382,48, durante o período analisado, conforme
destacado na Tabela 48, página 46.
[...]
46) Fato semelhante ocorreu com relação empresa CENTRAL I AGRÍCOLAS LTDA. No dia
06/01/2011 a CENTRO OESTE COMERCIO DE MAT LTDA (VIDAL COMERCIO DE
MATERIAIS) transferiu em favor de POLIANA KILIAN GONÇALVES o valor de R$
9.500,00. No dia 14/01/2010, POLIANA pagou com cheque nº 21 o valor de R$ 6.190,00 em
favor da empresa CENTRAL I AGRICOLAS LTDA. Ressaltando que a primeira tentativa de
pagamento ocorreu no dia 11/01/11, todavia o cheque emitido foi devolvido. Ressalta-se que
nesta data POLIANA KILIAN não mais pertencia ao quadro societário da CENTRO OESTE. A
Tabela 50, página 47, detalha o caminho dos recursos retratados.
48) Dentre as demais transações a crédito de POLIANA KILIAN GONÇALVES, observou-
se o montante de R$ 37.808,61, relativo a operações com depositante não identificado. A
quantia representa, aproximadamente, 12% dos créditos bancários efetivos. A Tabela 52,
página 48, resume a movimentação por tipo de lançamento. Nota-se o montante de R$
37.486,19 concernente a depósitos bancários realizados em favor de POLIANA KILIAN. Ao
todo foram 31 depósitos, dos quais 4 constam com valores acima R$ 1.999,99, consoante
apresentado na Tabela 53, página 48.
49) Ainda com relação aos depósitos realizados em favor de POLIANA KILAIN
GONÇALVES, observou-se fracionamento de valores na data de R$ 27/10/2009. Ao todo
foram três depósitos que totalizaram nessa data a quantia de R$ 3.000,00, consoante Tabela
54, página 49.
50) No que tange aos débitos bancários, apurou-se o total de R$ 392.263,71, conforme
apresentado na Tabela 56, página 49. Observa-se o valor de R$ 44.134,33, referente a cheques
emitidos, o que representa 11% dos débitos totais. Dentre eles, destaca-se o valor de R$
15.000,00 desembolsado pela investigada em favor da empresa 704 VEICULOS LTDA. Tal
operação desperta suspeita por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o montante
desembolsado supera os pagamentos salariais de POLIANA durante todo o ano de 2010, os
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais totalizaram R$ 13.685,07. Segundo, em razão de que, na data de 27/08/2010, a
CENTRO OESTE COMERCIO DE MAT LTDA (VIDAL COMERCIO DE MATERIAIS)
transferiu em favor da ex-sócia o exato valor de R$ 15 mil, consoante Tabela 57, página 49.
Sublinha-se que POLIANA permaneceu no quadro societário da empresa investigada até a
data de 02/10/2009, sendo favorecida por essa empresa sem motivo aparente.
52) O investigado HUDSON KAMILLO GONÇALVES foi sócio da CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA durante o período de 28/06/2018 a
25/10/2018, conforme detalhamento da Tabela 30, página 38.
[...]
56) Com relação às transferências, verificou-se o valor de R$ 480,00 recebido de POLIANA
KILIAN GONÇALVES.
57) Com relação aos débitos bancários de HUDSON KAMILLO GONÇLAVES, destacam-se
as compras com cartão e os pagamentos com cartão de crédito nos valores de R$ 21.758,96 e
R$ 11.675,10, respectivamente, que representam 31% e 17% dos débitos efetivos totais,
consoante destacado na Tabela 61, página 51. (Grifos nossos.)
Portanto, diante de tantas provas comprometedoras contra a acusada MARIA
NAZARÉ, não é crível que ela figurasse nessa trama fraudulenta com papel de somenos
importância, como tenta fazer crer a defesa, data venia.
Assim, dúvidas não há de que essa ré tinha funções determinadas e relevantes
para que o crime fraudulento fosse concluído com êxito, como restou comprovado linhas
atrás.
Até porque não foi por acaso que MARIA NAZARÉ envolveu a própria filha e
o genro nessa empreitada criminosa, consoante demonstrado logo acima nas investigações
realizadas.
No que se refere ao PQS nº 7000300-49.2019.7.11.0011, compartilhado do IPM
nº 7000180-35.2018.7.11.0011, que objetivou a relação financeira, entre outros, de VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVELO, ZENOBIO VIDAL DA SILVA, POLIANA KILIAN
GONÇALVES DE CASTRO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES com a empresa CENTRO
OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (nome fantasia VIDAL
COMÉRCIO DE MATERIAIS), no período de 23/4/2009 a 2/9/2010. No Relatório RA
032/2020/CPADSI constou o seguinte:
Diante do exposto, por meio de análise dos dados bancários transmitidos pelas instituições
bancárias, bem como da pesquisa orçamentária e financeira utilizando o sistema Tesouro
Gerencial e em atendimento ao escopo e objetivos balizadores deste trabalho, as constatações
encontradas demonstram vínculos financeiros e societários entre os investigados descritos e
no diagrama apresentado no item 5.1 do presente relatório. (Grifos nossos.)
Ora, ao contrário do sustentado pela defesa, de que não havia vínculo de
MARIA NAZARÉ com VIVIANE e seu grupo familiar, as quebras de Sigilo Bancário e
demais Perícias realizadas demonstraram cabalmente que existia forte e intensa ligação entre
os acusados envolvidos nas ilicitudes, principalmente entre as duas acusadas supra, cada uma
com funções bem definidas dentro do esquema criminoso.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, pelo que se apurou nos autos, essa aproximação, entre todos os membros
do grupo fraudulento, mostrou-se inevitável, principalmente entre ambas as acusadas acima,
já que a então Maj VIVIANE era a pregoeira dos certames licitatórios que seriam lesados e a
função da civil MARIA NAZARÉ era representar as empresas licitantes que viriam a ser
beneficiadas com a violação do dever funcional, tudo a demonstrar que houve, de fato,
transação financeira, inclusive da empresa LINHA DO TEMPO ESTETICA LTDA
(BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA), ligada à VIVIANE para MARIA NAZARÉ.
Afinal de contas, as duas acusadas só faziam parte de uma engrenagem
criminosa muito bem planejada e organizada por elas, visando se locupletarem ilicitamente
de valores públicos, o que veio a ocorrer, como restou comprovado nos autos, sobretudo, por
meio dos afastamentos de Sigilos Bancário e Fiscal, bem como pelos levantamentos periciais.
Além do mais, foi por meio dessas provas técnicas supra que se constatou
movimentação envolvendo valores de grande monta entre elas, rechaçando-se, portanto, a
alegação defensiva de que ambas as rés não possuíam vínculos.
A propósito, pelo que se apurou nos autos, restou patente que não só a acusada
MARIA NAZARÉ, mas também o grupo familiar dela – a exemplo da própria filha e genro –
recebeu vultoso numerário.
No mais, apenas para robustecer as provas dos autos e confirmar a efetiva
aproximação da ex-Maj VIVIANE com a civil MARIA NAZARÉ, realizou-se uma pesquisa
na rede social Facebook, que demonstrou o estreito grau amizade entre elas (evento 2, doc. 5,
fls. 92-93).
No entanto, apesar do extenso lastro probatório anexado aos autos
comprovando a amizade entre as duas acusadas, a defesa insiste em afirmar que não havia
vínculo entre elas, o que, a toda evidência, não é verdade, permissa venia.
DAS PROVAS TESTEMUNHAIS RELATIVAS À MARIA NAZARÉ
A testemunha arrolada pelo MPM Sgt PRISCILA BURIGO CARDOSO DE
SOUZA esclareceu, em sua inquirição, que a civil MARIA NAZARÉ costumava ir à Base
Aérea de Brasília para fins de entrega de material ou para resolver qualquer pendência;
que tinha conhecimento do impedimento de familiares da equipe de licitação participarem do
processo licitatório; que acredita que a Maj Viviane detinha bastante experiência na seara de
licitações; que conhecia a civil MARIA NAZARÉ por operar no setor de licitações; que a
civil MARIA NAZARÉ atuava em licitações nas quais o objeto consistia em
fornecimento de materiais em geral e sempre estava presente no setor de licitações em
virtude de figurar como um fornecedor assíduo.
A testemunha civil arrolada pelo MPM POLIANA KILIAN GONÇALVES DE
CASTRO, filha da acusada MARIA NAZARÉ, afirmou que compunha o quadro societário
da empresa “Vidal Comércio”; que o civil Zenóbio também compunha o quadro
societário da referida empresa; que não se recorda da divisão das cotas de domínio da
empresa; que trabalhava na seara administrativa da empresa junto com a civil MARIA
NAZARÉ; que é formada em Ciências Biológicas; que a civil MARIA NAZARÉ, à época
da instituição da empresa, estava com o “nome sujo”, estando, portanto, impossibilitada
de figurar como sócia, convidando-a, ante tal circunstância, para compor o quadro
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

societário da empresa; que nunca participou dos processos licitatórios em que a empresa
estava envolvida, sendo atribuição da civil MARIA NAZARÉ; que tem pouco
conhecimento acerca de processos licitatórios; que a civil MARIA NAZARÉ exercia a
titularidade das funções financeiras da empresa; que assinou Procuração para que a
civil MARIA NAZARÉ cuidasse de questões financeiras suas; que Taniel de Jesus Vieira
figurava como seu marido; que assinou o divórcio em 2015; que Taniel compõe o quadro
societário da empresa “Vidal Comércio” até o presente momento, tendo ingressado
nesse quadro diante da sua saída, em 2009; que Hudson Camilo Gonçalves de Castro é seu
irmão; que não sabe quantificar o valor mensalmente recebido a título de prestação de serviço
na empresa, pois sempre que precisava de algum recurso financeiro recorria a sua mãe; que
declarava Imposto de Renda; que não tinha gerência sobre as contas, cuja guarda era
realizada por sua mãe; que era empregada de uma escola em concomitância ao serviço
prestado na empresa; que trabalhava de modo informal na empresa “Vidal Comércio”; que
não trabalhava em tempo integral na empresa, somente executando algumas atividades
administrativas; que revezava o trabalho na empresa entre jornada presencial no
escritório e jornada cumprida em casa; que laborava na escola no período da manhã como
professora de Biologia; que em 2011 já constava como servidora do Conselho Federal de
Psicologia, ofício que exerce atualmente; que em 2009 se desligou das atividades da
empresa, realizando serviços eventuais em benefício dessa por solicitações específicas da
sua genitora; que não recebeu valores como parte de atividades da empresa, mas sim
aportes financeiros eventuais realizados por sua mãe em virtude da relação de
parentesco; que nunca verificou transferências para a sua conta bancária em nome da
empresa “Zenóbio”; que a civil MARIA NAZARÉ não dava cabo à movimentação da sua
conta bancária, mas apenas administrava as saídas de capital; que havia uma conta
bancária conjunta, a qual a civil MARIA NAZARÉ também movimentava; que
provavelmente as transferências realizadas pela empresa “Zenóbio”, após o seu
desligamento, foram feitas por sua mãe; que não se recorda se forneceu algum produto
ou serviço à empresa “Zenóbio” após o seu desligamento; que Taniel detinha a função de
entrega dos materiais; que não tem ciência da atuação de Taniel na seara financeira ou de
licitação da empresa.
A testemunha civil arrolada pelo MPM TANIEL DE JESUS VIEIRA declarou,
em sua inquirição, que, atualmente, não apresenta relação de parentesco com a civil
MARIA NAZARÉ; que ela já foi sua sogra; que foi casado com Poliana Kilian Gonçalves
de Castro; que foi casado com Poliana por cerca de 9 (nove) anos; que possui relação
amistosa com a civil MARIA NAZARÉ; que sucedeu Poliana no quadro societário de
uma empresa pertencente ao civil Zenóbio; que, à época, era casado com Poliana; que não
sabe externar o porquê de Poliana haver se desligado do quadro societário; que ingressou no
quadro societário a convite de Poliana; que não recebia contraprestação fixa por ter
ingressado como sócio; que sua função na empresa era a de entrega de materiais,
recebendo contraprestações isoladas por ocasião de cada entrega; que efetivava a
entrega de materiais por meio de veículo disponibilizado pela empresa; que já entregou
materiais para Órgãos públicos; que recebia a remuneração a título de “frete”; que não sabe
especificar o valor que recebia por essas contraprestações; que é vigilante desde à época
citada; que atualmente trabalha para a empresa “GI Segurança”; que em 2010 desempenhava
atividades na Secretaria de Esportes e em 2011 no Ministério da Saúde; que é vigilante de
empresas desde 2009; que auxiliava Poliana na empresa quando ela solicitava; que Poliana
requereu o ingresso do depoente no quadro societário da empresa provavelmente por
ela estar impossibilitada em razão de dívidas; que nunca participou de etapa de
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licitação referente à empresa; que nunca teve contato presencial com o civil Zenóbio; que
só comparecia ao escritório quando era necessário para desempenhar seu ofício; que já
realizava o serviço de apoio antes de ingressar no quadro societário; que atualmente compõe
o quadro societário da empresa, denominada de “Centro Oeste”, mas que antes, essa mesma
empresa, era chamada de “Vidal”; que não sabe o motivo da troca de denominação da
empresa; que confia nas atitudes da civil MARIA NAZARÉ; que a civil MARIA
NAZARÉ gerenciava a empresa, inclusive os processos de licitação; que não conhece o
civil Zenóbio e a Maj Viviane; que não tinha conhecimento de que o civil Zenóbio era pai
de militar; que não gerenciava a conta bancária da empresa; que assinou procuração para
outorgar poderes à civil MARIA NAZARÉ; que recebia a contraprestação por seus
serviços por meio de dinheiro em espécie; que permanece realizando entregas para a
civil MARIA NAZARÉ e para outros clientes; que trabalha em regime de escala no
serviço de vigilância; que coletava produtos na fábrica e entregava na empresa, assim como
recolhia produtos na empresa e transferia para Órgãos públicos; que nunca participou dos
lucros da empresa; que trabalhava informalmente para a empresa; que ingressou no
quadro societário da empresa por convite da civil MARIA NAZARÉ; que a empresa
“Centro Oeste” está sediada em escritório diverso do escritório que sediava a “Vidal
Comércio”; que o escritório é pequeno e não contém depósito; que na oportunidade de
entrega de vários produtos a carga é feita diretamente do fornecedor para o destinatário final;
que não se recorda do cheque recebido em janeiro de 2012 no valor de R$ 23.500,00
(vinte três mil e quinhentos reais); que não se recorda da data em que ingressou na
empresa; que tem ciência do bloqueio de valores da empresa em seu nome; que esse
bloqueio não impactou suas finanças; que a civil MARIA NAZARÉ o instruiu que o
objeto do presente processo penal se tratava de assunto relacionado a itens de Pregões
Eletrônicos; que, se ocorreu depósito em sua conta bancária feita pela empresa, foi para
a compra de material; que não obteve nenhuma vantagem em relação a qualquer
dinheiro transferido para a sua conta bancária.
A testemunha arrolada pela defesa Maj Brig do Ar JEFFERSON CESAR
DAROLT, em sua inquirição, afirmou que o pregoeiro não detém a competência para
estabelecer prazos diferentes dos encontrados no edital; que o edital é a bíblica do
pregoeiro; que entende que se, por qualquer motivo, o pregoeiro encerra o pregão, mas
pretende continuar em momento posterior, deve dar publicidade aos licitantes quanto a
isso; que o preço de mercado consiste no preço justo, aferido por pesquisa de mercado;
que atualmente o preço de mercado é previsto na tabela SINAPI; que não havia
discricionariedade administrativa nesse ponto, sendo realizada a devida pesquisa de
mercado para estabelecimento do preço de referência; que, na ocasião de uma oferta em
preço bastante inferior ao preço básico, tal lance restava desclassificado, em razão de o
Tribunal de Contas da União entender que lances bastante inferiores ao preço básico
prejudicam a concorrência adequada no processo licitatório.
A testemunha arrolada pela defesa Cel LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA
DA SILVA, em sua inquirição, disse que conhece a civil MARIA NAZARÉ, por esta ter sido
fornecedora da Base Aérea de Brasília; que não detém laços de amizade com a civil MARIA
NAZARÉ, mas sim com a Maj Viviane, no período em que serviram juntas na Base Aérea de
Brasília; que ninguém tinha conhecimento de que o civil Zenóbio figurava como pai da
Maj Viviane, a exceção desta; que é de conhecimento básico e geral o impedimento de
que sociedades empresárias pertencentes a parentes de agentes públicos envolvidos em
processo licitatório participem da licitação respectiva; que a civil MARIA NAZARÉ
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sempre se encontrava na Base Aérea participando de licitações; que não trabalhava
diretamente no setor de licitações, tendo apenas a ciência de que a civil MARIA NAZARÉ
era representante de empresa; que, segundo seu entendimento, sobrepreço consiste um
preço superior ao que deveria ser; que não tem ciência da definição acadêmica de
sobrepreço, mas o define como um preço superior ao valor comum, acima do preço de
mercado.
A testemunha arrolada pela defesa TC BARBARA DA SILVA CAETANO, em
sua inquirição, afirmou que se recorda, na época em que figurava como gestora, do
impedimento contido em norma de que sociedades empresárias pertencentes a parentes
de agentes públicos envolvidos em processo licitatório participem da licitação
respectiva; que a Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica promovia um curso para
instruir os militares que fossem exercer a função de pregoeiro; que define sobrepreço como o
preço superior ao preço referenciado no mercado; que os pregoeiros deveriam seguir os
prazos estipulados no edital, não detendo, portanto, discricionariedade para flexibilizar
tais prazos.
A testemunha arrolada pela defesa Maj THAIS BARBOSA SHIMOMURA
esclareceu que conheceu a civil MARIA NAZARÉ na época em que servia na Base
Aérea de Brasília em razão dessa civil realizar entregas de material em nome de
determinada sociedade empresária; que só exerceu a função de pregoeira no âmbito de
processos eletrônicos; que realizou curso básico de pregão eletrônico oferecido ao
quadro de intendentes; que titularizava a condução dos pregões de forma singular; que
todos os processos licitatórios seguiam as regras contidas nos editais respectivos; que
seguia os editais no tocante à previsão do impedimento de familiares da equipe de
licitação, quando integrantes do quadro societário de alguma empresa licitante,
participarem do processo licitatório; que não se recorda do dispositivo contido em
documento, da lavra da Controladoria-Geral da União e com fins de orientação e apoio à
gestão, de JAN 2011: “contratar diretamente, sem licitação, empresa na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou
função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação de
autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade”;
[...]; que considera sobrepreço como o preço acima do preço praticado no mercado; que,
à época, a própria Maj Viviane, então chefe da Chefe da Seção de Licitações, designava
o pregoeiro para cada pregão específico; que não se recorda acerca do encurtamento de
prazos contidos no edital, costumando segui-lo fielmente.
A testemunha arrolada pela defesa Cap LEONARDO DIAS GOMES DA
SILVA, em sua inquirição, esclareceu que conhece a civil MARIA NAZARÉ, por ela ter
fornecido alguns itens, vinculados a Pregões, para a Base Aérea de Brasília; que ela
representava a empresa “Zenóbio Vidal LTDA”; que não tinha ciência, à época, de que o
pai da Maj Viviane compunha o quadro societário da empresa aludida, somente vindo a
cientificar-se de tal fato posteriormente; que tem conhecimento, desde a sua chegada na
Base Aérea de Brasília, mais especificamente desde a formação recebida no quarto ano
da Academia da Força Aérea, do impedimento de familiares da equipe de licitação
participarem do processo licitatório compondo o quadro societário de empresa licitante,
o que se tornou mais claro de 2010 em diante, período no qual alguns expedientes foram
aprimorados nas compras públicas; que tal impedimento é informação básica, havendo
um perfil no SIASG, no qual se consulta o contrato social das sociedades empresárias
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participantes de licitações, a fim de se perquirir os cotistas, a quantidade de cotas por
cada cotista e a capacidade financeira, por exemplo, de referidas sociedades, em relação
tanto a empresas de maior quanto às de menor porte, o que, no caso das últimas, pode
levar a um favorecimento de cunho legal; que o sistema sempre indicava o nome real das
empresas e o seu respectivo quadro societário; que, durante um Pregão, no caso de
eventual desconexão da rede de internet da Base Aérea de Brasília, comunicava-se no “chat”
da plataforma eletrônica a suspensão do pregão com a respectiva motivação explanada, bem
como a data e horário de retorno da sessão suspensa, procedendo-se, então, à continuação das
fases subsequentes do procedimento licitatório, com o consentimento e a ciência prévia de
todos os licitantes; que a ciência e o consentimentos prévios eram devidamente colhidos
na oportunidade da suspensão do processo licitatório; que o instrumento convocatório é
soberano, e qualquer ação do pregoeiro deve ser realizada de acordo com o instrumento
convocatório, sob pena de se colocar a própria atuação em risco, bem como a atuação
do ordenador de despesas e a do controle interno; que, após o fim da fase externa do
processo licitatório, com a respectiva publicação do edital, a fase interna resta de total
responsabilidade do pregoeiro, e, se ele afasta-se dos comandos normativos do edital,
abre-se uma esfera de discricionariedade para ele, mas, com isso, a responsabilização
por eventuais ações irregulares deve ser aplicada ao pregoeiro; que, no âmbito da
Academia da Força Aérea, durante o quarto ano, teve a devida instrução quanto a licitações,
contratos e convênios, ofertada pela Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica,
sendo-lhe franqueado o acesso ao arcabouço legal que trata do pregão eletrônico; que a
ferramenta “suspensão administrativa” relacionada ao pregão eletrônico era executada
somente via sistema, quase exclusivamente dado cabo mediante “chat”, de modo
informal, e por isso se executava a referida comunicação com a maior transparência
possível; que provavelmente, nos editais convocatórios, constava-se o horário de expediente
da Base Aérea de Brasília, e, no caso do impedimento de se encerrar a execução do pregão
dentro do horário de expediente, anunciava-se, mediante “chat”, o próximo dia útil, se
disponível, como o marco temporal de retorno das atividades; que define sobrepreço como o
preço superior à média aritmética de três preços usados como referência na pesquisa
efetuada no mercado; que, pelo que se recorda, se tivesse que desqualificar alguma empresa,
ele daria uma prazo a maior para que o licitante enviasse a documentação, porque senão não
faria sentido ele chamar o segundo ou terceiro colocado e não pudesse fazer o mesmo tipo de
avaliação que fez no primeiro; que, fazendo isso, se colocaria muito em risco como
pregoeiro; que, em caso de desqualificação do primeiro colocado, convocaria o segundo
e lhe daria o prazo do edital; que não havia notificação automática no sistema
eletrônico no qual o pregão operava, para noticiar aos licitantes a suspensão do feito, e,
por isso, o pregoeiro deveria se certificar, via chat, de que todos os participantes receberam o
aviso de suspensão, sob pena de perda eventual de algum prazo por desconhecimento da
suspensão; que existia um histórico de conversas no chat, ferramenta pelo qual os licitantes
deveriam se atualizar de todos os expedientes relacionados ao pregão, uma vez que a
notificação automática de suspensão não se realizava dentro do sistema eletrônico afeto ao
pregão; que, o pregoeiro, pela ausência de notificação automática, zelava por certificar-
se de que todos os presentes na sessão tivessem ciência da suspensão e do marco
temporal de retorno do feito licitatório.
Ou seja, como se depreende das inquirições, as testemunhas, quase que em sua
totalidade, deixaram claro que conheciam a acusada MARIA NAZARÉ, o que, por
decorrência lógica, é mais uma prova de que VIVIANE também a conhecia e que, ambas,
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinham ciência do impedimento da militar em conduzir processo licitatório constando como
licitante a empresa que levava o nome do pai dela, ZENÓBIO VIDAL DA SILVA-ME.
Também restou evidente nesses depoimentos, sobretudo da filha e do genro da
acusada MARIA NAZARÉ, que era esta civil quem cuidava de tudo, mediante Procuração de
ambos para ela.
Ainda sobre essa acusada, não se pode ignorar o que disse, em seu
interrogatório, a corré VIVIANE CURVÊLO, ocasião em que afirmou possuir relação
profissional com a civil MARIA NAZARÉ, por ela figurar como representante de várias
empresas fornecedoras da Base Aérea de Brasília e, posteriormente, das empresas
“Centro Oeste”, “Vidal” e “Zenóbio”; que não se recordava da abertura, conjunta com
a civil MARIA NAZARÉ, da conta n.º 849848, agência n.º 2902, do Banco Itaú
Unibanco, relativa à empresa “Zenóbio”.
O acusado ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, em seu interrogatório, afirmou que
apenas figurava como sócio investidor da empresa; que a civil MARIA NAZARÉ
figurava como sócia gestora; que, em um período muito curto, figurou como sócio único,
porém continuou sendo assessorado pela civil MARIA NAZARÉ; que sempre residiu no
Rio de Janeiro e conheceu a civil Maria Nazaré em uma das suas viagens para Brasília;
que se encontraram algumas vezes depois até resolverem firmar uma sociedade; que não
detém conhecimento sobre administração de empresas e acordou com a civil MARIA
NAZARÉ para que ela tomasse a frente de toda a gestão da empresa; que, somente após
um ano de tratativas com a civil MARIA NAZARÉ, colaborou com a vontade dela no sentido
de fundar uma empresa; que desconhece as atividades exercidas pela civil MARIA
NAZARÉ antes da instalação da sociedade empresária; que a civil MARIA NAZARÉ e
a Maj Viviane não se conheciam; que desconhece o fato de que a Maj Viviane
juntamente com a civil Maria Nazaré atuavam como procuradora da empresa da qual
era cotista; que juntamente com a civil Maria Nazaré movimentava as contas bancárias
pertencentes à empresa; que não tinha ciência da empresa “Mapa da Mina”; que não
tem conhecimento sobre as transações bancárias envolvendo a sua empresa, a Maj Viviane e
a empresa da qual a Maj Viviane fazia parte do quadro societário, pois apenas realizava a
movimentação de conta bancária referente à empresa em situações esporádicas; que recebia
a sua parcela referente aos lucros da empresa nas idas a Brasília, ocasiões nas quais se
encontrava com a civil Maria Nazaré a fim de se fazer tal repartição; que, na fase do
inquérito, ao ser notificado para prestar depoimento, não procurou a civil Maria Nazaré
no intuito de esclarecer a situação; que, primeiramente, a empresa era denominada de
“Centro Oeste”, cuja alteração de nome se deu em motivo da saída de um dos sócios, o
que o tornou sócio singular, impondo-se, então, a mudança de nome fantasia para o
nome do único sócio presente; a empresa provavelmente foi originariamente
denominada de “Vidal”; que tem ciência da existência de Poliana Kilian em razão de ter
firmado contrato com ela para fundação da empresa mencionada; que teve informação
do fato de Poliana Kilian figurar como filha da civil Maria Nazaré na ocasião de
assinatura do contrato; que a civil Maria Nazaré era efetivamente a sua sócia, sendo
Poliana Kilian apenas representante das cotas da sua genitora; que no período de
realização dos pregões figurava como único sócio da agora microempresa “Zenóbio
Vidal da Silva”; que se recorda de Taniel, à época genro da civil Maria Nazaré, pelo fato
da assinatura de contrato para instauração da empresa “Centro Oeste”; que, nas idas a
Brasília, não conheceu as instalações físicas da empresa; que se encontrava com a civil
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Maria Nazaré fora da sede da empresa; que usualmente os encontros eram realizados
em lanchonetes ou restaurantes; que auferia a metade dos lucros relativos à empresa;
que conheceu a civil Maria Nazaré em uma loja geralmente frequentada em Brasília e a
apresentação se deu por intermédio do proprietário do respectivo estabelecimento
comercial, o qual também possuía relacionamento interpessoal com a civil Maria
Nazaré; que o estabelecimento referido comercializava utilidades e se localizava na Asa
Norte.
Veja-se que o réu ZENÓBIO entra em contradição patente ao afirmar que sua
filha e a civil MARIA NAZARÉ não se conheciam, quando, na verdade, a própria VIVIANE
afirmou em depoimento que não só conhecia essa corré civil, como também tinha relação
profissional com ela.
Da mesma forma, a acusada MARIA NAZARÉ também disse que conheceu a
Maj VIVIANE, por ocasião das licitações ocorridas na Base Aérea de Brasília,
evidenciando que havia um esforço muito grande do grupo criminoso em querer
dificultar ou impedir que as investigações in tela conseguissem fazer a ligação entre elas.
Contudo, não teve sucesso, posto que restou demonstrado nos autos o enorme grau de
proximidade entre as duas acusadas.
A acusada MARIA NAZARÉ GONÇALVES, em seu interrogatório, afirmou
que a relação com o civil Zenóbio começou por intermediação de um amigo, chamado
Antônio, que trabalhava numa empresa que comercializava utilidades; que trabalha com a
temática licitação desde 1984; que nunca foi proprietária de empresa, mas laborou em
algumas; que sempre externava ao seu amigo Antônio a vontade de fundar o seu próprio
negócio; que Antônio a apresentou ao civil Zenóbio, pois esse tinha a intenção de
encontrar um sócio para inaugurar uma empresa; que durante um ano realizou tratativas
com o civil Zenóbio; que trabalhou numa empresa denominada de “Casa São Luiz”,
localizada na cidade do Núcleo Bandeirante/DF, durante doze ou quinze anos; que essa
empresa participava de licitações; que, à época, as licitações se davam, presencialmente, nas
modalidades carta-convite, tomada de preços e concorrência, e foi nesse período que adquiriu
conhecimentos para atuar na área de licitações; que conheceu a Maj Viviane por ocasião
das licitações ocorridas na Base Aérea de Brasília; que o civil Zenóbio nunca informou o
fato de que sua filha era militar da Aeronáutica; que sua filha figurou como sócia cotista da
empresa, a convite, considerando o seu impedimento para fundar a empresa por motivo
de restrição legal que experimentava à época; que atuava, dentro da empresa, na área de
licitações, enquanto a sua filha operava os expedientes administrativos; que não tinha
conhecimento do impedimento de familiares da equipe de licitação participarem do processo
licitatório como licitantes, e apenas cumpria fielmente os dispositivos contidos nos editais;
que a seara financeira da empresa era gerida pelo civil Zenóbio, mas, na necessidade de
se resolver alguma pendência dessa natureza, ela detinha Procuração para solver
aludida pendência na instituição competente; que, às vezes, experimentava prejuízos em
decorrência do cumprimento do fornecimento do objeto da licitação, e só o fazia na
finalidade de manter cadastro positivo no (inaudível); [...]; que realizava o apanhado das
vendas, subtraindo dela, posteriormente, os débitos concernentes à empresa, o que resultava,
por conseguinte, na parcela referente aos lucros da empresa, que restava, por último,
partilhada com o civil Zenóbio; que, após os lances, os produtos licitados eram adquiridos
pela empresa, com o subsequente repasse à Administração; que o processo de compra dos
produtos era perpetrado pela Interrogada, que detinha o relacionamento com os fornecedores;
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a empresa não armazenava estoque de produtos; que atualmente trabalha na empresa
“Centro Oeste”; que o civil Zenóbio retirou-se do quadro societário da empresa entre o final
de 2012 e o início de 2013; que hoje compõe o quadro societário da empresa com Taniel, seu
genro; que não sabe explanar o motivo de transações verificadas entre a empresa de que
faz parte e as empresas de propriedade da Maj Viviane; que não tinha ciência da
relação entre as duas empresas pertencentes à Maj Viviane e o civil Zenóbio; que não
tem ciência do fato de figurar como representante, juntamente com a Maj Viviane, de duas
contas bancárias, em períodos distintos; que detinha Procuração para representar a
empresa em licitações e outra relativa a poderes de movimentar conta bancária em
banco determinado; que não se recorda de qual era o banco referido; que as
transferências bancárias da empresa “Zenóbio” perpetradas em favor de Poliana Kilian
Gonçalves, em período posterior a sua saída da empresa, motivavam-se pela restrição
vivenciada pela Interrogada, que restava impedida de receber valores em conta bancária de
sua titularidade, e, por isso, utilizava conta bancária pertencente a sua filha, a fim de ter
acesso a recursos financeiros para gerenciar a empresa; que uma transferência no importe
de R$ 23.500 (vinte e três mil e quinhentos reais), em 2012, em favor de Taniel, foi
efetivada pela mesma razão das transferências efetuadas em benefício de Poliana; que
não sacava valores diretamente da conta pertencente à empresa porque somente
realizava compras à vista, em espécie, no intuito de lograr descontos, e a conta bancária
de titularidade da empresa estava vinculada a agência situada em local afastado, o que
fazia a transferência de valores, por parte da empresa “Zenóbio”, para contas bancárias
de terceiros, configurar-se conveniente; que, por vezes, utilizou o cartão de débito
pertencente à empresa para efetivar as compras; que ela ou o civil Zenóbio executavam a
transferência de valores da conta bancária de titularidade da empresa “Zenóbio” para a
conta bancária de terceiros; que o Pregão 01 teve como valor da Ata de registro de preço
R$ 135.231,10 (cento e trinta e cinco mil duzentos e trinta e um reais e dez centavos) e como
valor empenhado R$ 108.564 (cento e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais), o
Pregão 03 teve como valor da Ata de registro de preço R$ 65.464,07 (sessenta e cinco mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) e como valor empenhado R$ 39.958,40
(trinta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), o Pregão 04 teve
como valor da Ata de registro de preço R$ 290.910,85 (duzentos e noventa mil novecentos e
dez reais e oitenta e cinco centavos) e como valor empenhado R$ 46.380 (quarenta e seis mil
trezentos e oitenta reais), e o Pregão 16 teve como valor da Ata de registro de preço R$ 8.754
(oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais) e como valor empenhado 6.335 (seis mil
trezentos e trinta e cinco reais); que o Pregão 01 teve como aderentes (inaudível) e a
Prefeitura, no Pregão 03 todos os produtos foram adquiridos pela Base Aérea de Brasília, o
Pregão 04 teve aderente o Instituto Federal de Brasília, e no Pregão 16 todos os itens foram
adquiridos pela Base Aérea de Brasília; que nem toda vez efetuava vendas decorrentes de Ata
de registro de preços, dependendo, tal fato, da disponibilidade financeira dos Órgãos ou
entidades envolvidas; que todos os itens referentes aos Pregões objeto de investigação
apresentaram preço abaixo do valor de referência; que nunca respondeu a processo fora
do âmbito da Justiça Militar da União.
Dos interrogatórios dos acusados, extrai-se que eles tentam incutir, ora que não
sabiam do impedimento de VIVIANE, ora que não mantinham laços de amizade, mas tão
somente profissionais, ora que MARIA NAZARÉ não sabia que VIVIANE era filha de
ZENÓBIO, tudo com o claro objetivo de não deixar que as investigações conseguissem ligar
a relação entre eles e descobrissem o papel de cada um nos ilícitos.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, tais alegações não se sustentam. Pelo contrário, conforme
demonstrado alhures, por meio do acervo probatório robusto, todo esse esforço foi em vão.
Isso porque não se pode esquecer que ZENÓBIO outorgou Procuração para que
tanto VIVIANE quanto MARIA NAZARÉ pudessem representar e administrar a empresa
licitante, sendo, por conta disso, praticamente impossível que uma acusada não soubesse da
condição da outra dentro do esquema direcionado para violação do dever funcional com o
fim de lucro.
Ademais, ambas se seguiam na rede social Facebook, além de representarem,
mutuamente, a conta corrente nº 849484, do BANCO ITAÚ UNIBANCO, de titularidade da
CENTRO OESTE LTDA, desde a abertura desta em 10/1/2012, conforme informações
fornecidas pela instituição bancária acima.
Assim, é inequívoco o vínculo dos 3 (três) acusados, os quais agiram em
conluio – cada um deles com funções bem definidas dentro da trama delitiva – para a prática
do delito previsto no art. 320 do CPM.
DA CONCLUSÃO ACERCA DO RECURSO DE MARIA NAZARÉ
Inobstante a defesa alegar que a administração da empresa ficava a cargo de
ZENÓBIO, consoante citado acima, tanto a acusada quanto a corré VIVIANE representavam
conta da empresa perante o Banco Itaú Unibanco, o que demonstra que ela, como sócia,
também participava da gerência, e não apenas era representante nas licitações.
Além do mais, foi possível apurar, em seus respectivos depoimentos, que ambos
os civis ficavam atribuindo entre si a gestão financeira das empresas licitantes, tentando tirar
o peso de suas responsabilidades no processo licitatório e, por conseguinte, no esquema
criminoso.
Também restou demonstrado que a civil MARIA NAZARÉ tinha conhecimento
do parentesco de ZENÓBIO e de VIVIANE, primeiro, porque esta corré, assim como aquela
civil, tinham procuração para representar a empresa; segundo, porque ambas representavam a
mesma conta bancária; terceiro, porque elas se seguiam em rede social; quarto, porque se
todas as testemunhas, exceto uma, conheciam a acusada MARIA NAZARÉ, dirá VIVIANE,
que era pregoeira e filha de ZENÓBIO.
Noutro giro, não seria difícil, tampouco um absurdo, inferir, ante a assiduidade
de MARIA NAZARÉ naquela OM – e por esta ser civil bastante conhecida no meio da
caserna –, que a própria VIVIANE tenha apresentado seu genitor à acusada em questão, ao
contrário do que os acusados sustentam.
Fato é que, indubitavelmente, todos os acusados se conheciam, devendo ser
rechaçada a tese defensiva de que não possuíam vínculos.
Ademais, o fato de não se ter notícias de reclamações acerca da condução das
licitações por VIVIANE, como aduz a defesa, de nenhuma forma significa dizer que não
existiam ilicitudes ou irregularidades, data venia.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque as desclassificações e as inabilitações de empresas eram feitas de
forma genérica e à margem da lei, do edital e dos princípios licitatórios, o que obstava e
justificava a inexistência de recursos, consoante a própria perícia e demais provas anexada
aos autos assim concluíram.
Também, ao salientar que nem sempre os bens licitados eram efetivamente
adjudicados e que os preços fornecidos pela empresa ZENÓBIO “sempre esteve dentro da
faixa de preço entre o mínimo e o máximo”, além de que inexistiam irregularidades, não
merecem maiores debates, diante de todo o acervo probatório formado nos autos contra os
acusados. Até porque o recebimento de benefício indevido é mero exaurimento do crime
previsto no art. 320 do CPM, bastando que haja a possibilidade de auferir a citada vantagem
ilícita para si ou para outrem, quando da violação do dever funcional, para caracterizar a
prática delitiva.
Ademais, com a desclassificação de diversas empresas com lances inferiores, e
oxalá mais vantajosos para a Administração Militar, do que os preços apresentados pela
empresa ZENÓBIO, permite-se induzir, sim, prejuízos à Base Aérea de Brasília.
Além do mais, contrariando a defesa, existem provas à saciedade de que
MARIA NAZARÉ, conhecendo VIVIANE, sabendo da condição dela de pregoeira, sendo
sócia de ZENÓBIO, genitor da ex-militar, agiu em conluio nesse caso, com a finalidade
precípua de ser beneficiar – como efetivamente se beneficiou – do favorecimento perpetrado
pela então Oficial da Força Aérea quando estava à frente dos Pregões Eletrônicos.
Aliás, existiu, inclusive, o relacionamento financeiro de empresa ligada à
VIVIANE e essa acusada civil, segundo foi constatado no PQS nº 7000008-
25.2020.7.11.0011, devendo, por isso, ser amplamente refutadas as teses defensivas, de
inexistência de vínculo de valores, de ligação entre os acusados, de carência de provas e de
ausência de dolo específico.
Ora, diante de provas mastodônticas como essas levantadas contra os acusados,
não se pode alegar que a acusação se baseia em conjecturas, com todas as vênias, sendo a
conduta de MARIA NAZARÉ relevante e determinante para consecução criminosa, já que
estava representando a empresa que seria beneficiada nos Pregões ora examinados – e,
portanto, ela sabia exatamente o que estava fazendo –, não existindo dúvidas quanto às ações
dessa acusada.
Por derradeiro, ao sustentar a impossibilidade de civil cometer crime militar, a
defesa se olvida que o CPM, assim como o CPB, adota a teoria monista, conforme já
retratado no recurso de ZENÓBIO, na forma do art. 53, caput e § 1º, in fine, do CPM, e em
consonância com a doutrina e a jurisprudência predominante.
Enfim, consoante já salientado linhas atrás, esta Corte tem admitido o
concurso de civis e militares em diversos precedentes, a exemplo da citada Apelação nº
7000785-15.2021.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
julgada em 10/11/2022.
Desse modo, comprovadas a autoria e a prova da materialidade, a condenação
imposta em primeiro grau merece ser mantida.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO RECURSO DO MPM
DA INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA
O Parquet Castrense, em suas Razões recursais, contesta a Sentença a quo, no
que tange à dosimetria, como também discorda da “não fixação do valor mínimo para
reparação do prejuízo causado à União”.
Contudo, ressalta que acertou o Juízo primevo ao fazer “uma adequada
dosagem da aplicação da pena” do acusado ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, por entender que
ele teve uma participação de “somenos importância”, nos termos do art. 53, § 3º, do CPM,
inobstante os três acusados estarem em “comunhão de desígnios”.
Em relação à ex-militar VIVIANE e à civil MARIA NAZARÉ, a presentante
ministerial discordou da dosimetria em relação a ambas. Isso porque o Juízo a quo, no
cálculo da reprimenda aplicada as duas acusadas, fixou a pena base na mínima legal prevista
no art. 320 do CPM, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, considerando favoráveis a elas
todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM.
Para demonstrar o elevado grau de reprovabilidade e de lesividade dos atos
praticados pelas duas acusadas, o MPM destacou – concernente à gravidade do crime – que
VIVIANE exercia nos Pregões sub examine a função de pregoeira e de Chefe da Seção de
Licitação, motivo pelo qual deveria ter observado os princípios da isonomia e selecionado a
proposta mais vantajosa para a Administração Militar, com base em diversos princípios já
tratados quando da análise dos recursos defensivos.
No entanto, sustenta que VIVIANE se valeu de sua função militar para
direcionar itens licitados em favor da empresa ZENÓBIO VIDA DA SILVA – ME.
Relativo à conduta de MARIA NAZARÉ, acredita o Órgão Ministerial que a
participação dela foi determinante para a consecução exitosa do esquema fraudulento, pois
estava à frente da citada empresa no curso dos Pregões Eletrônicos, “recebendo em troca
vantagens econômicas”.
Igualmente entende o MPM que a personalidade delas se revelou voltada para
o crime, tendo em vista que as ilicitudes nas licitações teriam se tornado uma prática
corriqueira, com a finalidade de garantir o fornecimento de produtos pela empresa ZENÓBIO
VIDA DA SILVA – ME. Aduz que, se por um lado, VIVIANE transformou os certames
licitatórios da Aeronáutica em um balcão de negócios, por outro, ressalta que MARIA
NAZARÉ estava do lado inverso do balcão, atuando de forma ostensiva em nome da empresa
que seria beneficiada na trama fraudulenta.
Por isso, o MPM considera desfavoráveis às duas acusadas as circunstâncias
judiciais de intensidade do dolo, da extensão do dano, dos meios empregados e dos
motivos determinantes, na forma do art. 69 do CPM.
Em contrarrazões, a defesa de VIVIANE sustenta o seguinte:
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] não se deve entender como valor de mercado e de comparação um preço abaixo do
mercado. De forma mais clara. Não se deve entender que algo está com sobrepreço porque
não foi atingido um preço em que não haveria possibilidade ou certeza de ser cumprido.
Nesse ponto, assiste parcial razão ao MPM.
Tal pois VIVIANE, diante de seu mister na Força Aérea Brasileira, como muito
bem ressaltou o Órgão Ministerial, ao invés de dar exemplo à tropa, agiu em desrespeito a
princípios caros à Administração Pública, previstos, inclusive, na Carta Política de 1988, em
seu art. 37, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Ademais, do modo em que agiu nesse caso, a então Major desrespeitou diversos
outros princípios constitucionais e infraconstitucionais, como, por exemplo, da
competitividade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
Da mesma forma, é sabido que a civil MARIA NAZARÉ, entre outras
atribuições, tinha papel de destaque dentro do esquema fraudulento, pois – no intuito de se
beneficiar de valores públicos, ilicitamente – era ela quem se apresentava na Base Aérea de
Brasília, na condição de representante da empresa, que todos os participantes do grupo
criminoso já sabiam, previamente, que sairia vencedora em vários itens dos 4 processos
licitatórios descritos na Denúncia e, exaustivamente, mencionados alhures, quais sejam,
Pregões Eletrônicos nos 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e 16/BABR/2011.
Por tudo isso, a gravidade do crime restou incomensurável, com enorme
repercussão social dos atos delitivos praticados pelas acusadas.
Não é diferente ao se analisar a personalidade das acusadas, tendo em conta
que, mesmo diante da comprovada experiência delas nos autos, uma enquanto pregoeira e a
outra como licitante, demostraram desprezo, “sangue frio” e insensibilidade em suas ações
com as demais empresas e com a própria Administração Castrense, de forma inescrupulosa,
ambas focadas no objetivo, que era se beneficiarem indevidamente de valores públicos.
Por essa razão, nos termos do art. 69 do CPM, deve ser considerada, como
circunstância negativa, a intensidade dolo, tendo em vista que VIVIANE e MARIA
NAZARÉ, munidas de procuração da empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, se
uniram com a clara intenção de violar o dever funcional com o fim de lucro,
aproveitando-se que VIVIANE era a pregoeira dos certames infringidos e da notável
experiência de MARIA NAZARÉ em licitações.
Como prova dessa violação do certame licitatório, almejando lucros por parte
de ambas as acusadas, de acordo com a Perícia realizada (Evento 190, doc. 2, do IPM), pode-
se verificar no Pregão Eletrônico nº 01/BABR/2011, em que, por exemplo, foram
realizadas recusas de propostas com embasamento genérico, à margem da lei e do edital
licitatório, em ao menos 90 (noventa) itens, quais seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 95, 96,
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126,127, 129, 130, 131, 132 e 134, tendo a perícia chegado a seguinte conclusão:
[...]
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f) Além disso, foi observada uma relevante quantidade de recusas, realizadas nos itens em
análise, baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13 do
Edital”.
Após análise e leitura completa do referido item no edital, observa-se que esse enquadramento
pode abranger uma série de erros, os quais deveriam ter sido especificados em chat. Contudo,
ao supor que talvez esse enquadramento fizesse menção ao descumprimento do prazo para
envio das documentações, conclui-se que boa parte das licitantes foram desclassificadas do
certame por suposto descumprimento de prazo, o que na verdade é um equívoco, tendo em
vista que o prazo praticado no certame estava em desacordo com o previsto em Edital;
(Grifos nossos.)
Ou seja, ocorreu uma série de desclassificações indevidas de empresas, que,
pelo visto, tinham apresentado propostas mais vantajosas para a Administração Militar do que
os lances trazidos pela empresa que representava esse grupo criminoso.
No que se refere à extensão do dano, em decorrência da ilicitude perpetrada
pelas acusadas, constam dos autos que a Administração Castrense suportou um dano
patrimonial aproximado na monta total de R$ 140.316,42 (cento e quarenta mil, trezentos
e dezesseis reais e quarenta e três centavos).
Isso porque a então Maj Aer VIVIANE, na condição de pregoeira, eliminava
empresas licitantes com a finalidade de chegar até a proposta da empresa ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA – ME, obtendo êxito no que se refere ao Pregão nº 01/BABR/2011, em 90
(noventa) itens, apresentando preço bem superior aos lances, em tese, mais vantajosos,
trazidos pelas concorrentes, gerando um prejuízo de R$ 69.355,54 (sessenta e nove mil,
trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (Evento 241, doc. 4, fl.
4, do IPM).
Não foi diferente no Pregão nº 03/BABR/2011, em que, valendo-se do mesmo
modus operandi, a empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME foi vendedora em 13 (treze)
itens, causando um dano de R$ 29.256,25 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e seis
reais e vinte e cinco centavos) (Evento 241, doc. 4, fl. 5, do IPM);
Esse grupo criminoso, usando o mesmo plano de ação, agiu no Pregão nº
04/BABR/2011, ocasião em que essa mesma empresa se sagrou vencedora em 18 (dezoito)
itens, causando um prejuízo de R$ 37.298,24 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e oito
reais e vinte e quatro centavos) (Evento 241, doc. 4, fl. 6, do IPM).
Não satisfeitos, esses criminosos atuaram, ainda, no Pregão nº 16/BABR/2011,
que, repetindo o mesmo modo de operação delitiva anterior, conseguiram fazer com que a
empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME saísse vencedora de 4 (quatro) itens desse
certame licitatório, causando um prejuízo de R$ 4.406,40 (quatro mil, quatrocentos e seis
reais e quarenta centavos) (Evento 241, doc. 4, fl. 7, do IPM).
A defesa de VIVIANE refuta o conceito de sobrepreço adotado pelo MPM.
Nesse ponto, a Magistrada a quo levou em consideração o conceito trazido pela Nova Lei de
licitações (Lei nº 14.133/2021), pela técnica de interpretação autêntica, em consonância ao
que a doutrina e a jurisprudência apregoavam concernente à lei nº 8.666/96, in verbis:
Lei nº 14.133/2021 Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente
superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a
contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação
ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada; [...]
No entanto, pedindo venias a quem pensa contrariamente, nenhuma
interpretação que se faça é capaz de justificar, nesse contexto ora analisado, o direcionamento
dado pelo grupo criminoso de inúmeros itens dos 4 (quatro) Pregões eletrônicos com preços
muito acima dos lances oferecidos pelas empresas que figuravam nas primeiras colocações,
evidenciando a clara intenção dolosa e direcionada dos acusados para cometerem ilicitudes
nos certames e se beneficiarem das vantagens ilícitas, o que, aliás, veio a acontecer.
É dizer que não existe nenhuma justificativa plausível para a desclassificação de
diversas empresas com lances mais baixos do que os preços oferecidos pela empresa
pertencente ao grupo criminoso em questão, incorrendo, assim, em prejuízo para a Força
Aérea Brasileira, que, por conta dessa ilicitude, deixou de contratar empresas com preços
bem mais vantajosos.
Ademais, inequivocamente, é importante apontar, também, o dano imaterial
suportado pela Aeronáutica, tendo em conta que, agindo dessa forma, as acusadas fustigaram
a imagem da festejada Instituição Militar, além de levantar suspeição por parte das empresas,
da tropa e da população sobre a lisura dos certames licitatórios realizados e conduzidos no
âmbito da Força Aérea.
Com relação aos meios empregados, restou demonstrado, no lastro probatório
anexado aos autos, que a então Maj VIVIANE, ao desclassificar, de forma genérica, as
empresas concorrentes, sempre dava um jeito de impedir que estas licitantes se insurgissem
contra tais eliminações – comprovadamente injustas – dos Pregões Eletrônicos ocorridos no
âmbito da Base Aérea de Brasília, ocasião em que essa militar se aproveitava do seu poder de
decisão, na condição de Chefe das Licitações e pregoeira, em conluio com a civil MARIA
NAZARÉ, representante da empresa que, sabidamente, seria a vencedora em vários itens
licitados.
No tocante aos motivos determinantes, conforme assertivamente apontou o
Parquet Militar, está patente nos autos, sem qualquer resquício de dúvidas, que as razões
motivadoras para esse grupo criminoso agir com tamanha ousadia no âmbito de uma
Organização Militar foi a ganância deles, visando obter as vantagens ilícitas, lucros
indevidos, por meio de um esquema com planejamento prévio e ardilosamente organizado
para eliminar empresas concorrentes, no intuito de direcionar, como vencedora, o
estabelecimento comercial de propriedade desses ora acusados.
No mais, o único ponto de discordância com o MPM é acerca do cálculo
aritmético, com as escusas devidas.
Isso porque entendemos que, nesse caso, será melhor adotar o critério de aplicar
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 2 anos estipulada no preceito secundário do tipo penal
descrito no art. 320 do CPM, por cada uma das 4 circunstâncias negativas, no silêncio do
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislador, mas em harmonia com a doutrina e com a jurisprudência, consoante entendimento
do STJ, in verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...].
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. [...]. AGRAVANTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO
DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA-BASE
MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. MAUS
ANTECEDENTES.
QUATRO
CONDENAÇÕES
CRIMINAIS
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...].
[...] Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por
cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da
mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que
haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima
mencionadas, como no caso dos autos [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no
HC nº 908.616/RS, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 19/3/2025.) (Grifos
nossos.)
No mesmo entendimento, é o seguinte precedente desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARMAMENTO DE GUERRA. USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. CRIME
PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE E EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA
QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DE
IMPROPRIEDADE DA MAJORAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADAS EM VOTO
DIVERGENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOSIMETRIA DA PENA
ADEQUADA. REJEIÇÃOSÃO POR MAIORIA. 1. O acréscimo de 1/6 em relação à pena
mínima não se confunde com o modus operandi da fraude contida no tipo penal. A fraude
restou perpetrada pelos dois condenados, e, assim, foi considerada pelo juízo de piso para a
definição da prática do crime. Entretanto, dentro das circunstâncias judiciais contidas do art.
69 do CPM, verificou-se que coube ao Embargante a maior intensidade do dolo, sendo o
verdadeiro cabeça executor de quase todos os meios empregados para o êxito da empreitada
criminosa. A invasão de uma Organização Militar, vulnerabilizando a segurança orgânica do
Quartel, ao tempo da passagem de serviço da guarda e em lugar de segurança restrita, são
circunstâncias graves que servem de suporte para a fixação da pena-base em patamar mais
elevado, explicitado pela sentença em 1/6, sem que tal medida importe em bis in idem. 2. O
acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima, em razão do armamento furtado ser utilizado
pelo crime organizado para a prática de outros delitos, não se constitui de mera ilação [...].
Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000417-06.2021.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH, Julgado em 7/10/2021)(Grifos nossos.)
Já com relação aos cálculos da reprimenda, certamente serão tratados mais
adiante, quando da dosimetria penal.
QUANTO À ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE REPARAÇÃO MÍNIMA AO DANO
CAUSADO À UNIÃO
Sustenta a presentante do MPM que as condutas perpetradas por VIVIANE e
pelos demais acusados resultaram em dano à Administração Militar.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, basta ressaltar que a perícia realizada pela Força Aérea constatou um
prejuízo financeiro na ordem de R$ 140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis
reais e quarenta e três centavos), consistente na “diferença entre o valor da proposta da
primeira colocada e o da empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME em cada item, bem
como a quantidade de itens empenhados e efetivamente pagos”.
Pondera ainda o Órgão Ministerial que tinha requerido na Exordial Acusatória,
além da condenação dos acusados, a fixação de um valor mínimo para os danos causados
pelo delito praticado por eles, com esteio no art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 3º, alínea
“a”, do CPPM.
O MPM também salienta que, no curso da fase pré-processual, o valor
equivalente a quantia do dano estipulado, nesse caso, foi bloqueado nas contas bancárias dos
acusados e da empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA –ME. Porém, reclama que o Juízo
primevo deixou de fixar o valor mínimo indenizatório.
Para mais, argumenta que diversas empresas foram indevidamente
desclassificadas por VIVIANE, com a finalidade de direcionar itens dos Pregões, com valores
superfaturados, para a empresa dos acusados in tela. Ainda reforça que, em caso semelhante,
envolvendo VIVIANE, este Tribunal, nos autos da Apelação nº 7000785-15.2021.7.00.0000,
“ao examinar as circunstâncias judiciais, para a dosimetria da pena, usou como parâmetro
para avaliar a extensão do dano os menores preços ofertados”.
Desse modo, entende o Parquet Militar que o melhor parâmetro para a
avaliação das consequências dos crimes em análise seria o menor lance ofertado pelas
empresas concorrentes, motivo pelo qual a empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA –ME não
deveria “sequer ter sido contratada”, considerando que todas as aquisições decorrentes da
empreitada criminosa são, consequentemente, ilícitas.
Além disso, cita julgado desta Corte Castrense que teria ratificado o valor
mínimo fixado pelo Juízo de primeiro grau a título de indenização, quando julgou a Apelação
nº 7000297-60.2021.7.00.0000.
Ainda alega que a atividade da Justiça Militar da União não se limita à resposta
penal constante do preceito secundário dos tipos penais, aludindo que os Diplomas Legais
aplicáveis aqui trazem institutos que reconhecem o direito da vítima em reaver a reparação
pelos danos sofridos, que, nesse caso, seria a Administração Pública.
Para arrimar seu pleito, o Parquet Castrense cita o art. 614, inciso II, e o art.
618, inciso II, ambos do CPPM, que ressaltam a relevância da reparação do dano causado em
razão de crime para a concessão do sursis e do livramento condicional.
Ainda em seu intento, o MPM também cita, como exemplo de que a legislação
Militar alberga a reparação do dano autonomamente, a Parte Geral do CPM, especificamente
o art. 86, inciso II, que trata do sursis penal e de sua revogação em caso de não reparação do
dano de forma injustificada; cita também o art. 89, inciso II, que trata como um dos requisitos
para a concessão do livramento condicional a reparação do dano, salvo na impossibilidade de
fazê-la.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já na Parte Especial, cita a previsão de benefícios, como consequência da
reparação do dano causado, no furto atenuado (art. 240, § 2º), na apropriação indébita (art.
250), no estelionato (art. 253), na receptação (art. 254, parágrafo único), no dano atenuado
(art. 260, parágrafo único) e no peculato-culposo (art. 303, § 4º).
Por essa razão, o Órgão Ministerial enfatiza a preocupação do legislador com a
reparação dos danos dos delitos contra vítima de crime militar que, na vertente quaestio, é a
Administração Castrense, uma vez que o art. 109, inciso I, do CPM prevê, como efeito da
condenação, a obrigação de reparar o dano resultante de crime e o art. 515, inciso VI, do CPC
preconiza que a sentença penal condenatória é título executivo judicial.
Também fundamenta que a atribuição de liquidez à obrigação de reparar os
danos causados pelo crime em nada maculam o CPPM e alude que não se trata de aplicar
regra diversa da prevista na legislação adjetiva castrense, “mas sim de aplicar norma que
torna mais célere e econômico o processo de reparação civil da vítima de crime, que,
atualmente, enfrenta um Judiciário custoso e sobrecarregado de processos”, evitando, em
muitos casos, o ajuizamento de Ação autônoma, resolvendo “de uma só vez todos os efeitos
produzidos pelo direito criminal”.
Por fim, requer que seja mantida a cautelar deferida no bojo do Processo de
Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, com a finalidade de garantir a reparação devido ao
prejuízo sofrido pela União.
No entanto, inobstante muito bem fundamentado o Petitio da laboriosa
presentante ministerial, data maxima venia, não merece prosperar.
De fato, não se descura a necessidade de uma evolução processual de reparação
de danos na esfera criminal. Contudo, para que ocorra esse avanço, é imperioso que seja
mediante lei em sentido estrito, sob pena de se infringir o princípio da legalidade.
Com efeito, em uma análise percuciente dos dispositivos da legislação material
e processual castrense, observa-se, mormente, no que se refere ao art. 109, inciso I, do CPM,
que a reparação do dano, como consequência da condenação, faz-se mediante ação autônoma
no Juízo cível, constituindo-se o decreto condenatório em título executivo judicial.
No mais, é notório que a legislação castrense não prevê rito próprio para a
liquidação, muito menos para determinar, com precisão, quanto cabe a cada condenado
restituir à União pelo dano suportado. Pensar diferente, concessa venia, seria não observar a
mens legis (espírito da lei), além de infringir o princípio da separação dos poderes.
Se, por um lado, é verdade que uma das finalidades do CPC foi dar celeridade
para reparar danos nos processos cíveis, por outro, também é certo que se o legislador
ordinário quisesse, igualmente, teria alterado o CPPM nesse sentido, adicionando
procedimentos para que, no âmbito desta Justiça Militar da União, pudesse ser fixado valor
mínimo na sentença penal condenatória a título de reparação de dano, consoante pretende o
Parquet Castrense. Todavia, não foi isso que aconteceu, pelo menos até este momento.
Lado outro, muito embora tenha sido apurado in tela o dano em cerca de R$
140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), certo
é que falta para esta Justiça Especializada competência para sua efetivação, por ausência de
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsão legal, ao contrário do que aduz o MPM, sendo, atualmente, incumbência, repise-se a
exaustão, do Juízo cível, permissa venia.
A propósito, esta Corte, majoritariamente, entende que a atribuição para o
processamento de feito atinente à reparação do dano se dá no Juízo cível, a saber:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTELIONATO E DE ESTELIONATO
TENTADO. [...]. OPERAÇÃO PIPA. ESQUEMA FRAUDULENTO COM A OBTENÇÃO DE
VANTAGEM INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR [...].
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. [...]. REPARAÇÃO
DO DANO NÃO CONSTITUI CAUSA IMPEDITIVA PARA O BENEFÍCIO DO SURSIS.
CABE À UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO,
PROMOVER A AÇÃO COMPETENTE DE REPARAÇÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. APELOS DO MPM E DA DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÕES
UNÂNIMES. [...] III. A competência cível, qual seja, a fixação do valor do dano a ser
reparado pelo Magistrado não alcança essa esfera jurisdicional, porquanto o Magistrado
Federal não se julgou apto para fins de quantificar, ao mínimo, o valor do dano a ser
reparado. Cabe à União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, promover a ação
competente de reparação do dano, inclusive fazer valer as normas previstas no contrato
firmado entre 2 (dois) dos Acusados e a Administração Militar, com normas expressas
quanto ao descumprimento de alguma obrigação pelas Partes e a sua respectiva penalização
[...]. Assim, mesmo para a revogação do benefício, deve-se pressupor um valor a ser
reparado, reconhecido por uma ação judicial competente, conferindo ampla defesa ao
beneficiário. V. Negado provimento aos Apelos do MPM e da Defesa. Decisões unânimes.
(STM. Apelação Criminal nº 7000611-35.2023.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Julgado em 22/8/2024.) (Grifos nossos.)
................................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA, DPU E MPM. ESTELIONATO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA DA JMU.
OFERECIMENTO
DE
DESCONTO
NA
QUITAÇÃO
DE
MENSALIDADES
UNIVERSITÁRIAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA E PREJUÍZO
PATRIMONIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
CAUSADOS AOS OFENDIDOS. [...]. Não cabe à União fixar o valor mínimo a título de
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos
Ofendidos. A ação judicial autônoma deve ser promovida em Juízo cível, objetivando a
obrigação de ressarcimento, tendo por base o título executivo judicial constante na sentença
condenatória. Desprovimento do Apelo do Réu civil e provimento parcial do apelo defensivo
da Ré militar. Unânime. Desprovimento do recurso ministerial. Maioria. (STM. Apelação
Criminal nº 7000164-47.2023.7.00.0000, Ministro Alt Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, Julgado em 22/2/2024.) (Grifos nossos)
................................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REPARAÇÃO DO DANO
CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. VALORES MÍNIMOS. PEDIDO QUE
EXORBITA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ESPECIALIDADE.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A competência da Justiça Militar
da União circunscreve-se a processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Exorbita
competência à JMU pedido de matiz extra-penal, na medida em que não há norma explícita
a respeito do tema no âmbito castrense. O fato de a Lei n. 13.491/2017 ter inaugurado as
figuras dos crimes militares por extensão, sendo de bom alvitre que o aplicador da norma
utilize os preceitos primário e secundário na sua completude, incluindo-se a hipótese da
pena de multa, faz-se válido salientar que o crime pelo qual o Acusado fora condenado
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontra-se encartado no CPM, não sendo o caso de se aplicar o malfadado hibridismo. O
entendimento desta Corte é consentâneo de que a incidência do Código de Processo Penal
comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna na lei.
Assim, não se pode olvidar que a legislação especial é clarividente quanto aos requisitos da
sentença condenatória, não causando justificativa para a utilização do Código de Processo
Penal. O art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a obrigação de
reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória, transitada
em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera
cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com
a pretensão de cada vítima. O pleito de ressarcimento no juízo cível será muito mais
verticalizado, na medida em que não somente poderá ser quantificado levando em
consideração o prejuízo material financeiro, mas, também, eventualmente o dano moral
causado. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação Criminal nº 7000217-
28.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Julgado em 22/10/2023.)
(Grifos nossos.)
................................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. DEFESA CONSTITUÍDA. [...].
TIPICIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. DOLO. NÃO COMPROVADO. IN DUBIO
PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. DISPOSTIVO
LEGAL ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. PREJUÍZOS AO ERÁRIO.
ACIONAMENTO DA AGU. DECISÃO POR MAIORIA. [...] A obtenção do benefício de
pensão em hipótese vedada pelo Estatuto dos Militares (exclusão por deserção) gera, em
regra, nefasto prejuízo para a Administração Militar, o qual deve ser apurado e, se for o
caso, recuperado mediante a intervenção da Advocacia-Geral da União. 8. Não provimento
do Recurso defensivo. Sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos. Decisão
por maioria. (STM. Apelação Criminal nº 7000766-09.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 5/5/2022.) (Grifos nossos)
................................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR (ART. 233 DO CPM). ATO DE LIBIDINAGEM (ART. 235 DO CPM). BIS IN
IDEM. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO. GRAVE AMEÇA. CONSTATAÇÃO.
SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA. TEMOR DAS VÍTIMAS. [...]. PLURALIDADE DE
VÍTIMAS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. REPARAÇÃO
DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DE
VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MPM
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Embora a conduta criminosa tenha
ofendido a dignidade sexual, gerando consequências psicológicas e sofrimento às vítimas e a
seus familiares, não há como mensurar o dano moral ou material para fins de indenização
no Juízo Castrense. Discussão a ser dirimida na esfera Cível, com base em título executivo
judicial consistente na sentença penal condenatória transitada em julgado. Autoria e
materialidade demonstradas. Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público
Militar parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal nº 7000186-
76.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
Julgado em 9/9/2021.) (Grifos nossos.)
Como visto acima na jurisprudência deste Tribunal, havendo dano, o veredito
condenatório, com trânsito em julgado, constitui-se em título executivo judicial, podendo a
Advocacia-Geral da União ajuizar ação autônoma de cumprimento da sentença criminal
perante o Juízo cível.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, qualquer mudança deve derivar de lei em sentido estrito ou da própria
Constituição Federal, sob pena de se incorrer no odioso hibridismo de leis, devendo socorrer-
se da legislação comum apenas no caso de lacuna, o que não se observa na vertente
quaestio, com todas as vênias, tendo em conta que a mens legis, conforme já mencionado, e o
princípio da especialidade proíbem que esta Justiça castrense se aproprie de rito não previsto
na legislação castrense.
Por fim, quanto ao pleito ministerial de manutenção da cautelar deferida
anteriormente, no bojo do Processo de Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, e ratificada
por esta Corte, quando julgou a Apelação nº 7000888-85.2022.7.00.0000, cuja finalidade é
garantir a reparação de prejuízo sofrido pela União, torna-se imperioso que tais decisões –
proferidas pelo Juízo a quo e depois por este Tribunal – permaneçam intactas, até que seja
decidida eventual ação de cumprimento de sentença movida pela AGU, com o fito de se
evitar dilapidação e garantir o efetivo ressarcimento dos prejuízos experimentados pela
Administração Militar durante os certames licitatórios.
Dessa forma, o pleito ministerial deve ser parcialmente provido, posto que lhe
assiste razão tão somente com relação à parte da dosimetria penal que aumenta a pena-base
– não em 5 (cinco) anos – mas em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e na parte que aplica a
continuidade delitiva, não considerando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o “intervalo de 6
anos entre a pena mínima e a máxima cominadas ao crime do art. 320 do CPM”, como
pretende, e sim 1/6 (um sexto) por cada circunstância negativa, bem como quanto à
manutenção da cautelar deferida, anteriormente, no bojo do Processo de Sequestro nº
7000117-68.2022.7.11.0011.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Na forma já fundamentada alhures, em observância ao art. 69 do CPM, na
primeira fase da dosimetria, observa-se que a pena-base deve ser fixada acima da mínima
legal, em virtude de terem sido valoradas as 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas de
intensidade do dolo, de extensão do dano, dos meios empregados e dos motivos
determinantes referentes às acusadas VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO e
MARIA NAZARÉ GONÇALVES.
Assim, levando-se em consideração a pena mínima prevista no preceito
secundário, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) por
cada uma das 4 (quatro) circunstâncias, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária das acusadas permanecer em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão para cada uma delas.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, devendo
permanecer inalterada ambas as reprimendas naquele quantum.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em quatro pregões distintos,
em coautoria, na forma do art. 53, § 1º, do CPM, deve-se aplicar o acréscimo de 1/4 (um
quarto) correspondente à continuidade delitiva, não com base no art. 71 do CP comum, como
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretende o MPM, mas em observância ao art. 80 do Código Substantivo Castrense, fixando-
se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ambas acusadas.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer; de rejeitar a preliminar de
nulidade da ação penal militar a partir da fase do art. 433 do CPPM; de negar provimento aos
Apelos defensivos e de dar parcial provimento ao Recurso ministerial para condenar as
acusadas VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e MARIA NAZARÉ GONÇALVES à
pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, cada uma, como incursas no crime
do art. 320, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 80), na forma do art. 53, § 1º,
todos do CPM, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, fixando-se o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, com o
direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a cautelar deferida no bojo do Processo de
Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, ratificada por esta Corte quando julgou a Apelação
nº 7000888-85.2022.7.00.0000, na forma do art. 205, § 2°, c/c o art. 219, parágrafo único, do
CPPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373456v5 e do código CRC 14d4d3cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 23/07/2025, às 16:49:42
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar.- 4. ed. – São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1.486
2. Idem.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000918-86.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
APELANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
APELANTE: MARIA NAZARÉ GONÇALVES
ADVOGADO(A): JURANDIR NUNES BRANDAO (OAB DF37593)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
APELADO: MARIA NAZARÉ GONÇALVES
VOTO VENCIDO
Votei vencida ao divergir da douta maioria por suscitar, de ofício, preliminar de
nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM e, no mérito, por negar
provimento aos Recursos do MPM e da defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES; e por
dar parcial provimento ao Recurso da defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO e de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, estendendo os efeitos à recorrente MARIA
NAZARÉ GONÇALVES, nos termos do art. 515 do CPM, para reformar a Sentença
recorrida e condenar, por desclassificação, VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES e ZENÓBIO VIDAL DA SILVA pela prática
do crime previsto no art. 337-F do CPB, com o preceito secundário contido no art. 90 da Lei
nº 8.666/93, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de detenção, sem a aplicação da multa, sem direito ao sursis, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade, sem a fixação de valor mínimo de
reparação do dano e com a liberação dos valores bloqueados cautelarmente no Procedimento
nº 7000117-68.2022.7.11.0011, a ser providenciada após o trânsito em julgado, pelos motivos
que passo a expor.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que a Juíza Federal proferiu decreto condenatório sem que
fosse realizada a sessão de julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de
sustentação oral pelas partes.
Observa-se que o Juízo de Primeira Instância, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente às defesas como também à Acusação, a apresentação de
duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao democratismo,
nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em especial, o
jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo
é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...]." (Grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou flagrante
prejuízo aos réus, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no
rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes, no que fui vencida pela maioria de meus pares.
MÉRITO

Insurgem-se o MPM, a defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES e a defesa
da Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e de ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA contra a Sentença da Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou os réus
pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM, por 4 (quatro) vezes, em continuidade
delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade, sem a fixação de
valor mínimo de reparação do dano e com a liberação da quantia bloqueada no Procedimento
nº 7000117-68.2022.7.11.0011.
Em suma, a Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, na condição de
pregoeira, em conluio com seu genitor, o civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, único sócio da
empresa favorecida pela adjudicação indevida de itens, e com a civil MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, representante de fato da mesma empresa, teriam praticado crimes de violação
do dever funcional para obter especulativamente vantagem para os três recorrentes em
fraudes perpetradas nos pregões eletrônicos 01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011
e 16/BABR/2011.
Tais condutas teriam ocasionado a adjudicação indevida de itens à
empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME (CNPJ nº 10.384.409/0001-02) e o prejuízo à
Administração Militar de R$ 140.316,43 (cento e quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e
quarenta e três centavos).
Feito esse breve relato, passo à análise de cada um dos recursos interpostos.
Em seu Apelo, a defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES alegou, em suma,
que a recorrente não tinha conhecimento da relação de parentesco entre a Maj VIVIANE
CURVÊLO e o civil ZENÓBIO VIDAL. Bem assim, afirmou que não há provas de que a
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrente participou do suposto fato delituoso, nem restou comprovado o dolo específico e a
unidade de desígnios. Sustentou também que não houve crime, pois os valores dos itens
adjudicados estavam dentro da faixa de preços; não houve correspondência entre itens
adquiridos e a quantidade que foi licitada; e não houve reclamação dos demais participantes
do procedimento licitatório. Ademais, alegou que civis não podem praticar o crime previsto
no art. 320 do CPM. Requereu, assim, a absolvição com fulcro no art. 439, “a”, “c” e “e”, do
CPPM (evento 196 da APM).
As provas são vastas não apenas sobre o conhecimento de MARIA NAZARÉ
em relação ao parentesco entre os outros dois réus, como sobre sua participação e sua
intenção delitiva na empreitada criminal. Note-se, para tanto, trecho da r. Sentença que afasta
tais argumentos defensivos:
Já o conluio com os demais Réus se encontra configurado a partir do momento que a
licitante ZENÓBIO VIDAL DA SILVA - ME era sabedora da identidade da Pregoeira e, por
óbvio, do seu vínculo familiar com o proprietário da mesma. Além disso, salta aos olhos a
conivência social entre os três, ratificada com a representação procuratória da referida
empresa junto a instituição financeira pela Pregoeira da Administração Militar e a
Representante da firma nos indigitados Pregões, a Sra. MARIA NAZARÉ GONÇALVES,
visto que além de beneficiados, foram essenciais para que a manobra fosse corretamente
executada, pois foi a única a tomar conhecimento dos prazos definidos ao arrepio do Edital
para o cumprimento das etapas do certame.
[...]
Quanto à civil MARIA NAZARÉ, esta era quem atuava representando a empresa nos
processos licitatórios, tendo participado efetivamente dos Pregões Eletrônicos nº
01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e 16/BABR/2011. Legitimando seus atos,
possuía a procuração pública lavrada no 4º Ofício de Notas do DF, datada de 14 JUL 2010
(Evento 148 – Doc. 05, fls. 12/13; Doc. 06, fls. 07/08; Doc. 07, fls. 31/32; Doc. 02, fls. 23/24
– IPM). Sobre a atuação crucial da civil MARIA NAZARÉ, diz o Corréu:
Termo de Interrogatório do Réu civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, de 20 MAR 2023 (Evento
118 – Vídeos 04/06 – APM): (...) que a civil Maria Nazaré figurava como sócia gestora; que,
em um período muito curto, figurou como sócio único, porém continuou sendo assessorado
pela civil Maria Nazaré (...).
Pode-se até ventilar que o réu ZENÓBIO atuava como um autor mediato em relação aos
crimes, porém, a civil MARIA NAZARÉ, juntamente com a Maj VIVIANE, era quem estava na
linha de frente da empreitada. Embora não fosse diretamente sócia da empresa ZENÓBIO
devido à situação do seu CPF “negativado”, a civil MARIA NAZARÉ chegou a se utilizar de
seus filhos (POLIANA KILIAN GONÇALVES DE CASTRO VIEIRA e HUDSON
KAMILLO GONÇALVES DE CASTRO MELO), bem como de seu então genro (TANIEL
DE JESUS VIEIRA), como "laranjas", sendo este último, inclusive, sócio atualmente da
empresa ré. No entanto, de acordo com os depoimentos prestados em Juízo, a acusada
MARIA NAZARÉ era quem, de fato, administrava e continua administrando a empresa,
além de receber os seus lucros (Grifos nossos.)
Além dos fatos mencionados na r. Sentença, importante ressaltar a juntada aos
autos de informações sobre o vínculo de amizade na rede social Facebook entre a Maj
VIVIANE CURVÊLO e MARIA NAZARÉ (evento 2, doc. 5, fls. 92-93, do IPM); a
assinatura desta civil em declarações e proposta de preços apresentadas pela empresa nos
referidos procedimentos licitatórios (evento 148, docs. 5 a 8, do IPM); e sua condição de
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

representante da empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME, juntamente com a ré Maj
VIVIANE, em relação à Conta-Corrente no Banco Itaú Unibanco, durante a vigência das atas
de registro de preços (evento 78, doc. 2, fl. 7, do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011).
Do mesmo modo, não se sustenta a tese de fato atípico por itens adjudicados
dentro da faixa de preços; por itens adquiridos em menor quantidade do que efetivamente
licitado; ou por ausência de reclamação dos demais participantes do procedimento licitatório.
O crime previsto no art. 320 do CPM é formal e, por isso, independe de
qualquer resultado naturalístico. Basta, para tanto, a prática do ato violador do dever
funcional com a intenção de obter vantagem, ainda que especulativa, sem que esta
necessariamente ocorra. Assim explica a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger
3:
Ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo certo, que é a intenção de obter vantagem
pessoal por meio de especulação.
Para a caracterização do delito é necessário que o autor esteja incumbido de atividade que
lhe tenha sido designada pela administração militar.
O legislador não define o tipo de vantagem, mas, em vista de ser promovida pela especulação,
é mais provável que seja de ordem econômica, apesar de, como dito, não ter sido delimitada.
Considerando, enfim, o nome do crime dado pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a
vantagem só pode ser econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é imprescindível que
exista; não é necessário que seja alcançada (exaurimento), mas tão somente que haja essa
possibilidade. Poderia ser o caso de militar envolvido na confecção de edital de processo
licitatório que divulgasse informação capaz de criar especulação sobre do material a ser
licitado. (Grifo nosso.)
É esse também o entendimento desta e. Corte:
APELAÇÃO. MPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART.
320, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROVA DA MATERIALIDADE.
AUTORIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]
IV − O tipo descrito no art. 320 do CPM é crime propriamente militar e funcional, cuja tutela
jurídica resguarda o regular funcionamento da Administração Militar e do dever de
fidelidade. O dever funcional é a obrigação decorrente do cargo ou do ofício, em que exista
correlação na atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado. V − Trata-se de crime
formal em que para haver consumação basta a violação com o fim de obter
especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o
ganho desejado. VI − Recurso provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000768-13.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 24/06/2021, Data de Publicação: 17/08/2021).
(Grifo nosso.)
Não se nega, com isso, que tenha ocorrido o recebimento indevido de valores
pelos recorrentes ou o prejuízo ao erário, o que será avaliado em momento oportuno deste
voto. Contudo, como dito, a tese de atipicidade é inviável, pois o crime se consuma com a
violação funcional e o dolo específico de obter vantagem, sendo despicienda a comprovação
de obtenção de ganhos pessoais pelos agentes do delito.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não se sustenta o argumento de impossibilidade de civis responderem
pelo crime previsto no art. 320 do CPM. Consabido é que o art. 53, § 1º, do CPM, como
norma de extensão e a título de exceção, estabelece que se comunicam as circunstâncias de
caráter pessoal quando elementares do agravo. É exatamente esta a hipótese dos autos. Trago
à baila precedentes do Pretório Excelso que, a despeito de tratar de outros delitos, se
posicionaram no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-FURTO (§ 1º DO ART. 312 DO CP).
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO ELEMENTAR DO TIPO. COMUNICAÇÃO AO
PARTICULAR, CO-AUTOR DO DELITO (ART. 30 DO CP). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA:
IMPOSSIBILIDADE. O particular pode figurar como co-autor do crime descrito no § 1º do
art. 312 do Código Penal (Peculato-furto). Isto porque, nos termos do artigo 30 do CP, "não
se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares
do crime". Se a condição de funcionário público é elementar do tipo descrito no artigo 312
do Código Penal, esta é de se comunicar ao co-autor (particular), desde que ciente este da
condição funcional do autor. Precedentes: HC 74.588, Relator o Ministro Ilmar Galvão; e
HC 70.610, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. A firme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal repele a alegação de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal.
Precedentes: HC 88.087, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC 82.155, Relatora a
Ministra Ellen Gracie; HC 83.458 e RHC 86.950, Relator o Ministro Joaquim Barbosa; RHC
76.153, Relator o Ministro Ilmar Galvão; entre outros. Habeas corpus indeferido. (HC 90337,
Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 19-06-2007, DJe-096 DIVULG
05-09-2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007 PP-00040 EMENT VOL-02288-03 PP-
00437 RJSP v. 55, n. 359, 2007, p. 157-161 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 551-553 REVJMG v. 58,
n. 181, 2007, p. 556-559); (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME.
COMUNICAÇÃO. PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE UM
ÚNICO ATO, ATÍPICO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A denúncia descreveu
suficientemente a participação do paciente na prática, em tese, do crime de gestão fraudulenta
de instituição financeira. 2. As condições de caráter pessoal, quando elementares do crime,
comunicam-se aos co-autores e partícipes do crime. Artigo 30 do Código Penal.
Precedentes. Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da instituição financeira
envolvida. 3. O fato de a conduta do paciente ser, em tese, atípica - avalização de empréstimo
- é irrelevante para efeitos de participação no crime. É possível que um único ato tenha
relevância para consubstanciar o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira,
embora sua reiteração não configure pluralidade de delitos. Crime acidentalmente habitual. 4.
Ordem denegada. (HC 89364, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
23-10-2007, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL-02315-03 PP-
00674). (Grifo nosso.)
Quanto ao delito previsto no art. 320 do CPM, este e. Tribunal possui o mesmo
entendimento mencionado:
APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DO IPM. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU
NULIDADE. PROVAS IDÔNEAS. PREGÃO ELETRÔNICO. FAVORECIMENTO DE
EMPRESAS.
PREGOEIRA.
PRÁTICA
DE
ATOS
TUMULTUÁRIOS.
INDEVIDAS
DESCLASSIFICAÇÕES/INABILITAÇÕES DE EMPRESAS COM PROPOSTAS MAIS
VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº
10.024/2019. PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
PERFEITA SUBSUNÇÃO DO CASO AO ART. 320 DO CPM. INAPLICABILIDADE DA LEI
Nº 8.666/1993. ESPECIALIDADE DO CPM. TERMO DE REFERÊNCIA PRODUZIDO A
PARTIR DE ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS BENEFICIADAS.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMUNICABILIDADE DA CONDIÇÃO DE DETENTOR DE DEVER FUNCIONAL A CIVIS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
REGRAS MATEMÁTICAS OU ARITMÉTICAS. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. UM ÚNICO
CERTAME. MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS. [...] 5. A condição de detentor de
dever funcional é comunicável a terceiros despidos dessa condição, desde que estes tenham
praticado uma conduta efetivamente relevante para que o detentor do dever funcional
alcance o fim colimado. 6. É suficiente para a manutenção da condenação dos réus civis,
como incursos no art. 320 do CPM, o fato de terem sido favorecidos, após suas ações, pela
adjudicação de praticamente todos os itens do certame. [...] Apelo do MPM conhecido e não
provido. Decisão unânime. Apelos das Defesas conhecidos e não providos. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000889-07.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 01/03/2023,
Data de Publicação: 20/04/2023). (Grifo nosso.)
Insustentáveis, portanto, os argumentos trazidos pela defesa de MARIA
NAZARÉ GONÇALVES. Essa ré teve participação comprovada no delito, atuando
ostensivamente em nome da empresa jurídica, em conluio com os demais recorrentes por
meio de fraudes em procedimentos licitatórios com a finalidade de obter vantagem pessoal,
como explicado acima.
Por sua vez, a defesa da Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e
de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, em Razões Recursais (evento 216 da APM), pugnou pela
absolvição dos recorrentes, em razão de manifesta inocência ou por ausência de provas.
Sustentou que não havia qualquer arranjo entre os acusados e que o novo sistema para os
pregões, alinhado à inexperiência da militar em utilizá-lo, não permitiam identificar a
empresa de ZENÓBIO no procedimento. Outrossim, reiterou que não houve indicação de
conduta específica dos apelantes, nem provas sobre o dolo. Afirmou, ainda, que não restou
caracterizado o prejuízo ao erário por ausência de sobrepreço. Acrescentou que houve bis in
idem no pleito de 53 (cinquenta e três) condenações pelo mesmo crime e não poderiam ter
sido utilizadas ações penais em curso para aferição na dosimetria da pena. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação da conduta para a prática do art. 90 da Lei nº 8.666/93, com o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva (evento 1, doc. 9).
Ab initio, não se sustentam as alegações de manifesta inocência e de ausência de
provas. As provas são contundentes quanto à conduta de ambos os recorrentes, à intenção
delitiva e ao liame subjetivo entre todos eles. Note-se, para tanto, a descrição das condutas da
ré militar em cada um dos pregões, na função de pregoeira, conforme o Relatório pericial
(evento 190, doc. 2, do IPM):
PE Nº 01/BABR/2011: recusa de propostas de vários licitantes de forma genérica, sem
nenhuma menção ao fato que justificasse tal medida, ferindo o princípio do julgamento
objetivo; descumprimento do prazo fixado no edital para envio de documentação; solicitação,
em todos os itens, de documentos a todos os participantes, independente da ordem de
classificação, em descumprimento ao previsto no item 9.13 e 10.3 do edital; e não foram
observadas mensagens de aviso prévio aos licitantes a respeito da abertura e fechamento das
sessões com a posterior divulgação dos novos horários para reabertura da sessão.
PE Nº 03/BABR/2011: término e retomada de sessões sem aviso prévio aos participantes;
solicitação, em todos os itens, de documentos a todos os participantes, independente da ordem
de classificação, em descumprimento ao previsto no item 9.13 e 10.3 do edital; exigência, em
todos os itens, de documentos encaminhados somente fisicamente e em prazos em desacordo
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao edital; recusas de propostas com embasamento genérico; relevante quantidade de recusas
baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13 do Edital”; e no
item 17 houve recusa de proposta baseada na análise de documentação de habilitação, tendo
em vista o motivo apresentado “Por estar inabilitada para o presente certame”, uma vez que a
presente verificação deveria se ater tão somente à documentação de proposta da licitante.
PE Nº 04/BABR/2011: exigência de envio de documentos somente fisicamente e em prazos em
desacordo ao edital; recusas de propostas com embasamento genérico; relevante quantidade
de recusas baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item 9.13 do
Edital”; nos itens 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 27 e 30 houve recusa de proposta
baseada na análise de documentação de habilitação, tendo em vista o motivo apresentado
“Por nao ter sido habilitado para o certame.” e/ou “Por ter sido inabilitada para o certame”,
uma vez que a presente verificação deveria se ater tão somente à documentação de proposta
da licitante; e no item 10, foi observado que a licitante COLUMBIA COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 10.378.106/0001-87), a qual ofertou o lance de R$ 1.649,99,
teve sua proposta recusada com o motivo “Valor acima do estimado”, porém, a licitante
seguinte, quer seja, ZENOBIO VIDAL DA SILVA ME, teve sua proposta aceita com valor
ainda maior que a recusada anteriormente, que foi de R$ 1.799,90, sendo o valor estimado de
R$ 2.526,67.
PE Nº 016/BABR/2011: término e retomada de sessões sem aviso prévio aos participantes;
exigência, em todos os itens, de documentos encaminhados somente fisicamente e em prazos
em desacordo ao edital; recusas de propostas com embasamento genérico; relevante
quantidade de recusas baseadas tão somente nessa justificativa “Por ter descumprido o item
9.13 do Edital”; nos itens 26 e 71 houve recusa de proposta baseada na análise de
documentação de habilitação, tendo em vista o motivo apresentado “Por ter sido inabilitada
para este certame”, uma vez que a presente verificação deveria se ater tão somente à
documentação de proposta da licitante; e convocações gerais desnecessárias.
Tais condutas, como já explicado, foram perpetradas com a intenção de
adjudicar itens dos citados procedimentos licitatórios à empresa ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA – ME, de nome e titularidade de seu genitor. Quanto às condutas perpetradas por
ZENÓBIO, cumpre mencionar trechos da r. Sentença:
O acusado civil ZENÓBIO, pai da Maj VIVIANE, era o empresário responsável
pela ZENÓBIO VIDAL DA SILVA ME/CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM
GERAL Ltda ME (CNPJ 10.384.409/0001-02), tendo nomeado a civil MARIA NAZARÉ
como procuradora da pessoa jurídica junto aos procedimentos licitatórios mencionados
(Evento 148 – Doc. 05, fls. 12/13 – IPM). É irrefutável o vínculo entre as partes, o que
demonstra o dolo de participar dos pregões em que a Maj VIVIANE encabeçava, em ofensa
direta ao impedimento de existência de vínculos familiares no certame público.
Conforme registro na junta comercial em 06 JUL 2010, a sociedade empresarial deixou de ser
uma limitada e passou a atuar como microempresário individual ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA (Evento 158 – Doc. 05, fls. 24/25 – IPM). No mesmo mês, em 14 JUL 2010, o civil
ZENÓBIO, no mesmo cartório, fez lavrar duas procurações em separado: uma em favor da
Maj VIVIANE e outra em favor da civil MARIA NAZARÉ. (Grifos nossos.)
Nota-se, claramente, que as alegações de inexistência de arranjo entre os réus;
de ausência de condutas específicas; de inexperiência da pregoeira com um novo sistema; e
de desconhecimento de que a empresa era de seu pai são completamente descabidas. A
empresa ZENÓBIO VIDAL DA SILVA – ME não apenas possuía o nome de seu genitor, mas
as rés detinham procurações, firmadas em Cartório e outorgadas por ZENÓBIO, para atuar
em nome da pessoa jurídica, o que torna cabal a intenção delitiva e o conluio entre os réus na
prática criminosa.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à desclassificação requerida pela defesa de VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO e de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, penso lhe assistir razão.
Inicialmente, observe-se que, a despeito da conduta delitiva ter sido cometida
durante o ano de 2011, a Denúncia foi ofertada em 6/9/2022, quando já estava em vigor a Lei
nº 13.491/2017, que ampliou o conceito de crime militar, permitindo que os crimes previstos
na lei de licitações e contratos fossem julgados pela Justiça Militar.
In casu, penso que está correto o que sustenta a defesa, in litteris:
Melhor dizendo, temos que uma norma mais específica se mostraria mais adequada ao caso
do que a Código Penal Militar – CPM, que traz normas mais abrangentes e amplas. Portanto,
temos que para as supostas acusações trazidas na denúncia, se mostra mais adequado ao caso
– conforme melhor técnica jurídica e mandamento legal – a capitulação penal do crime
previsto no artigo 90 da lei 8.666/93, que prevê o tipo legal específico e apropriado (...).
Tal entendimento, aliás, já foi adotado por esta Superior Corte Militar, cabendo
trazer à baila excerto de julgado referente a um delito tipificado no art. 90 da Lei nº
8.666/1993, que foi praticado em 16/12/2014, cuja denúncia foi ofertada em 11/10/2019.
Veja-se:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
IRRESIGNAÇÃO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
FRUSTRAÇÃO
DO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
LICITAÇÃO.
REFORMA DO COMPLEXO AQUÁTICO. ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE
SANTA CATARINA. EMPRESAS CONCORRENTES. MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
FALSA INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.
CONFIGURAÇÃO.
DOLO.
CONDUTA
TÍPICA
ANTIJURÍDICA.
SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE NORMA FAVORÁVEL ACUSADO. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
POR MAIORIA. Os acusados foram denunciados como incursos no art. 90 da Lei nº
8.666/1993, pela prática do delito ocorrido em 16/12/2014, data da assinatura do contrato
firmado com a Organização Militar, cuja pena cominada era de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de
detenção e multa. Com o advento da Lei nº 14.133, de 01/04/2021, nova Lei de Licitações, foi
inserido o art. 337-F no Código Penal Brasileiro, com pena abstrata estabelecida entre 4
(quatro) e 8 (oito) anos e multa. Assim, em virtude do princípio constitucional da
irretroatividade da lei penal mais severa, e não incidindo a abolitio criminis, tem-se como
adequado considerar a imputação contida na nova redação, mas com a manutenção da pena
cominada na lei anterior. Comprovado terem os apelados, em comunhão de vontades,
propiciado os meios para que empresa pertencente a um deles se sagrasse vencedora em
processo licitatório, de forma indevida e apta a impedir a concorrência de outras empresas, a
sentença merece ser reformada. Dada a natureza de crime formal, para a incidência do fato
incriminador, não se exige o dano financeiro ao erário, nem que outras empresas tenham sido
efetivamente prejudicadas, bastando a potencialidade da conduta de frustrar o caráter
competitivo da licitação, haja vista a intenção do legislador de proteger a ampla
concorrência, a moralidade pública e evitar a concessão de privilégios ou imposição de
desvantagens aos participantes nos processos licitatórios. Provimento do apelo. Reforma da
sentença absolutória. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000755-77.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA.
Data
de
Julgamento:
1º/8/2023,
Data
de
Publicação:
16/08/2023)”. (Grifo nosso.)
Assim, entendo que a Apelação interposta em favor de VIVIANE MACEDO
DA SILVA CURVÊLO e de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA merece provimento nesse
ponto para desclassificar o delito em face do qual foram incursos os recorrentes para o
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 337-F do Código Penal Brasileiro, uma vez que, com o advento da Lei nº
14.133/2021, nova Lei de Licitações, o art. 90 da Lei nº 8.666/93 restou revogado.
Ressalte-se, todavia, tratar-se a novel legislação de norma mais severa que
aquela em vigor à época do crime, razão por que, em função dos princípios da ultratividade
da lei mais benéfica e da irretroatividade da lex gravior, deve ser aplicada ao caso a pena
prevista na antiga lei. E, por não se tratar de motivo exclusivamente pessoal dos citados
recorrentes, estendo a desclassificação à recorrente MARIA NAZARÉ GONÇALVES, nos
termos do art. 515 do CPM.
No que tange ao pleito de prescrição, esse não merece provimento. Conforme se
observa dos autos, o primeiro marco interruptivo ocorreu com o recebimento da Denúncia em
5/10/2022 e o último, com a Sentença condenatória, em 17/8/2023. Considerando a pena
máxima em abstrato – 4 (quatro) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva por ausência do transcurso de 8 (oito) anos, conforme o art. 125, V, do CPM, entre
os referidos marcos interruptivos ou entre a Sentença condenatória, previstos no art. 125, §
5º, I e II, do CPM, e o presente julgamento.
Ainda que se considerasse a hipótese de pena em concreto no patamar mínimo
para o delito, no quantum de 2 (dois) anos, não restaria configurada a prescrição, pois não
transcorreu período superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos citados,
conforme o art. 125, VI e § 5º, I e II, do CPM.
Frise-se que, em razão de as condutas terem sido perpetradas posteriormente ao
advento da Lei nº 12.234/10, não se contabiliza, no presente feito, a prescrição retroativa
quanto a momento anterior ao recebimento da Denúncia. Esse é o entendimento consolidado
desta e. Corte Castrense:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES
POR MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS
APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS
ACESSÓRIAS.
ACORDOS
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
DE
TERCEIROS.
REGULARIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial
anterior ao recebimento da Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº 12.234,
de 5 de maio de 2010, e que não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 125 do Código
Penal Militar entre os marcos interruptivos, não há que se falar em reconhecimento da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
[...] Decisão unânime. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000942-17.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 05/11/2024,
Data de Publicação: 26/11/2024); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NÃO COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Assim, temos que o crime foi cometido em
data posterior ao início da vigência da Lei nº 12.234/2010, sendo que, entre o recebimento
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da denúncia e a prolação da Sentença condenatória recorrível, não houve o decurso do
lapso temporal previsto no art. 125, caput, inciso VI e § 1º, do CPM, restando afastada a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade. [...] Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000472-
83.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
22/08/2024, Data de Publicação: 04/09/2024). (Grifo nosso.)
Dito isso, não merece prosperar a tese defensiva de prescrição da pretensão
punitiva.
No que tange aos pedidos de bis idem por condenação em 53 (cinquenta e três)
vezes no crime; de indevida utilização de ações penais em curso na dosimetria da pena e de
indevido ressarcimento ao erário por ausência de sobrepreço, inexiste interesse recursal para
a defesa. Tais circunstâncias foram afastadas pela Sentença, motivo pelo qual não há o que se
apreciar em pleito defensivo.
Em razão da desclassificação, entendo que se encontra parcialmente
prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Militar quanto ao pedido de
aumento das penas aplicadas às recorrentes Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO
e MARIA NAZARÉ GONÇALVES, com fulcro na pena prevista no art. 320 do CPM.
Remanesce, no entanto, o pleito de fixação de valor mínimo para reparação de danos e de
manutenção de medida cautelar, a serem analisados mais adiante.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que os réus são
primários, com bons antecedentes. Inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas
negativamente, portanto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção.
Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena.
Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição da sanção a
incidir na espécie. Estabeleço, pois, a pena definitiva aos réus em 2 (dois) anos de
detenção.
Os crimes são de mesma espécie e foram praticados em condições de tempo, de
lugar e de maneira de execução semelhantes. Assim, está caracterizado o crime continuado.
Dito isso, há de se usar o critério da exasperação das penas firmado no art. 80
do CPM. Esse dispositivo, embora tenha sua novel redação estabelecida posteriormente aos
fatos em análise, possui fração idêntica ao art. 71 do CPB, utilizado de forma análoga até a
alteração legal. Aplica-se, assim, o aumento de 1/4 (um quarto) em decorrência da quantidade
de crimes consumados (4 crimes, com base no número de procedimentos licitatórios). Fixo,
assim, a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.
Deixo de aplicar a pena de multa contida no preceito secundário do art. 90 da
Lei 8.666/93. A despeito da desclassificação, o quantum da pena ora imposta, sem a aplicação
da multa, permanece idêntica àquela cominada em primeiro grau quanto ao delito previsto no
art. 320 do CPM. Dito isso, inviável a pena de multa no caso concreto em respeito ao
princípio do non reformatio in pejus.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora haja recurso ministerial, há de se considerar que o pleito de
desclassificação foi requerido pela defesa e o MPM restringiu seu recurso ao aumento da
pena prevista no art. 320 do CPM, à fixação de valor mínimo de reparação de danos e à
manutenção de medida cautelar. Com base na extensão do efeito devolutivo (plano
horizontal), não pode esta instância recursal prejudicar os réus em atendimento ao pleito da
defesa e quanto à questão não aventada pelo Parquet em sua Apelação.
Tal entendimento está de acordo com arestos anteriores deste e. Tribunal:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 29 DA LEI Nº 9605/1998. CRIME CONTRA A FAUNA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO RITO
ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
INGRESSO
CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
CONTRA A FAUNA. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA NA MODALIDADE MATAR. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBO NUCLEAR CAÇAR
EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MULTA.
PRECEITO
SECUNDÁRIO. ART. 29 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA. NON
REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA.
[...] O Decreto condenatório, inadvertidamente, deixou de observar a jurisprudência forjada
nesta Corte Castrense, no sentido de que, nos delitos militares por extensão, é cabível a
aplicação da penalidade de multa descrita no preceito secundário do tipo penal
incursionador. Todavia, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, a eventual aplicação do
preceito secundário acima aludido encontraria óbice intransponível no Princípio da non
reformatio in pejus. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000313-43.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de
Publicação: 21/05/2024); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CRIME EM LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO
CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI 8.666/93. TEMPESTIVIDADE.
CÔMPUTO DO PRAZO RECURSAL APÓS A INTIMAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. TESES. EMPRESAS PARTICIPANTES DE CERTAME LICITATÓRIO COM
SÓCIOS EM COMUM. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO POR SIMULAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE
DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA
DE NOVA TIPIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA. ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. CRIME
FORMAL. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO
DE VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. ACUSADO DIRIGENTE DE DUAS EMPRESAS
PARTICIPANTES. OFERTA DE LANCES SIMULTÂNEOS. PROPOSTAS VENCEDORAS.
INJUSTA VANTAGEM SOBRE OS CONCORRENTES. SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO
DE
PROVA
ESTABELECIDO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO AUTORIZADORAS. EXIGÊNCIAS PARA O
SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. PENA DE MULTA.
PRECEITO SECUNDÁRIO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNÂNIME. [...] Apesar da previsão legal da pena de multa, constante do preceito
secundário do art. 90 da Lei 8.666/93, que não fora imposta pelo Juízo a quo, deixa-se de
considerá-la em benefício do Acusado, em observância ao princípio da non reformatio in
pejus, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa. Apelo conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000066-
62.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
10/08/2023, Data de Publicação: 11/09/2023). (Grifo nosso.)
No que tange à fixação de valor mínimo de reparação de dano e à manutenção
de medida cautelar, requerida pelo MPM, rememoro os argumentos utilizados na r. Sentença,
conforme trecho a seguir:
Por óbvio, os Réus auferiram uma vantagem econômica indevida, pois a ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA ME/CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL Ltda ME (CNPJ
10.384.409/0001-02) foi vencedora em dezenas de itens nos pregões eletrônicos
01/BABR/2011, 03/BABR/2011, 04/BABR/2011 e 16/BABR/2011 por meio da conduta ardilosa
dos Réus. A empresa se valeu das manobras ilícitas, pois nas condições normais de
competição previstas no Edital possivelmente não teria vencido os itens adjudicados. Em que
pese tal constatação, a mensuração de eventual prejuízo econômico deve ser objeto de uma
análise autônoma, visto que “vantagem indevida” e “lesão ao Erário” são institutos
diferentes, sendo que somente o primeiro interessa ao tipo penal que se observa.
Quando da propositura do libelo, o Titular da Ação Penal Militar sustentou a existência de um
sobrepreço nas contratações, o que denotaria um prejuízo ao Erário. Entretanto, em suas
alegações finais, o Parquet, em réplica às teses defensivas, sustentou que o “pagamento com
sobrepreço” corresponderia à “diferença entre o valor da proposta da primeira colocada e o
valor da proposta da empresa ZENÓBIO multiplicada pela quantidade de itens empenhados e
pagos” (Evento 163 – Doc. 01, fl. 35 – APM).
A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) traz em seu bojo o conceito de “sobrepreço”,
pela técnica de interpretação autêntica, porém em consonância ao que já diziam a doutrina e
a jurisprudência em relação à Lei nº 8.666/96:
Lei nº 14.133/2021
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...)
LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente
superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a
contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação
ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada;
(...)
Seja sob o conceito de sobrepreço, ou pela ideia sustentada pelo MPM em alegações finais,
não é possível afirmar com convicção que realmente ocorreu uma lesão ao Erário, o que seria
mero exaurimento do delito. Apesar de a Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) estabelecer que o
pregão utilizaria o critério de menor preço para julgamento e classificação das propostas (art.
4º, inciso X), não há como dizer que efetivamente as empresas que, à época, ofertaram o
menor preço seriam consagradas vencedoras ao final. Dentre outros motivos, dado o andar
que foi dado aos certames, é impossível afirmar que a licitante que apresentasse o menor
preço seria classificada na fase de habilitação, pois poderia acabar não tendo a seu favor a
adjudicação dos itens por critérios outros, de qualidade, por exemplo, previstos no Edital.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não por outro motivo que a atual lei que regula os procedimentos licitatórios (Lei nº
14.133/2021) reafirma que o pregão será julgado pelo critério do menor preço, além do menor
desconto (art. 6º, inciso XLI), todavia também diz que:
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:
I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso
para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; (...)
O menor preço não é nem nunca foi um “critério absoluto” que indiscutivelmente irá se
sobressair em relação a outros. Sem essa certeza de que outras empresas venceriam os itens
em questão, afirmar que efetivamente ocorreu um prejuízo econômico seria uma medida
temerária, posto que baseada na presunção.
Nesses termos, a medida justa a ser tomada no que tange aos recursos indisponibilizados ad
cautelam, será a liberação da quantia bloqueada objeto do Procedimento nº 7000117-
68.2022.7.11.0011, que cuidou do pedido cautelar de sequestro, entretanto, a ser efetivada
com o trânsito em julgado da decisão que ora se profere, visto que as razões invocadas
naquele momento para decretação da cautela (Evento 01 – Doc. 02 - Processo nº 7000117-
68.2022.7.11.0011) se mantêm válidas até que se esgotem os meios de revisão deste julgado,
posto que a proteção do bem público emerge em importância quando comparados aos
interesses privados. (Grifos nossos.)
Irrefutáveis os argumentos trazidos pela r. Sentença. Não há clareza sobre
o quantum referente ao prejuízo ao erário, motivo pelo qual seria imprudente a fixação do
valor nesta seara penal militar, sem maiores aprofundamentos.
Com a devida vênia ao MPM, é inadequado o entendimento de prejuízo ao
erário com base na diferença de valores entre os menores lances e aqueles apresentados pela
empresa beneficiada. De fato, houve a desclassificação indevida de empresas, mas o
argumento ministerial pressupõe que os ofertantes do menor lance seriam declarados
automaticamente vencedores, sem que houvesse outros critérios de análise para definição do
vencedor, como ocorre com a fase de habilitação. Inoportuna, portanto, a fixação de valor
mínimo de ressarcimento ao erário, esclarecendo que esta questão pode ser apurada na seara
apropriada.
Por consequência, entendo que devam ser liberados os valores bloqueados
cautelarmente no Procedimento nº 7000117-68.2022.7.11.0011, a serem providenciados após
o trânsito em julgado, como decidido na r. Sentença.
Por não preencherem os requisitos legais do art. 84 do CPM, deixo de conceder
o benefício da suspensão condicional da pena. Fixo o regime inicial aberto para o
cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Por fim, concedo-
lhes o direito de recorrerem em liberdade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos Recursos do
MPM e da defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES; e de conhecer e de dar parcial
provimento ao Recurso da defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e
de ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, estendendo os efeitos à recorrente MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, nos termos do art. 515 do CPPM, para reformar a Sentença recorrida e
condenar, por desclassificação, VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MARIA
NAZARÉ GONÇALVES e ZENÓBIO VIDAL DA SILVA pela prática do crime previsto no
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 337-F do CPB, com o preceito secundário contido no art. 90 da Lei nº 8.666/93, por 4
(quatro) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
detenção, sem a aplicação da multa, sem direito ao sursis, com o regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de recorrerem em liberdade, sem a fixação de valor
mínimo de reparação do dano e com a liberação dos valores bloqueados cautelarmente no
Procedimento nº 7000117-68.2022.7.11.0011, a ser providenciada após o trânsito em julgado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001373342v2 e do código
CRC 001e1acd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 09/07/2025, às 12:14:50
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar –Volume único. 8. ed.
São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 1.886.
7000918-86.2023.7.00.0000
40001373342 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR